Tribunal: CARF
Processo: 17830.723872/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito de apropriação de créditos da Cofins, as aquisições de medidores, a contratação de serviço movimentação cross docking, de serviço de repaletização e as locações de uniformes para os trabalhadores manipuladores de alimentos.
ALUGUEL. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, bateria de empilhadeira, paleteira, transpaleteira, trator, pá carregadeira, caminhão munck, motoniveladora, poliguindaste, máquina patrola, caminhão hidrojato e retroescavadeira utilizados nas atividades da empresa, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições, independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf 188.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa, observando-se o regime de competência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da Cofins, na não cumulatividade, poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País, descritos como capatazia e estiva, vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de Mercadorias – NESH – estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI-SH – prevê que a classificação de produtos na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM – é determinada de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16.
KITS COM CARNE TEMPERADA E BOLSA OU SACOLA TÉRMICA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos dos Kits, no caso carne temperada e bolsa térmica, não se caracterizam como sortido para venda a retalho, se tratam de produtos independentes, com classificação fiscal específica, devendo cada produto ser classificado na posição específica da NCM para o referido produto. Assim sendo, as carnes temperadas se classificam no capítulo 16 e a bolsa ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5, não se constitui apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento da mercadoria, cuida-se, na verdade, de um artigo reutilizável, ou seja, claramente suscetível de utilização repetida. Sendo assim, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS SALGADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Tortas salgadas, caracterizadas como produtos de pastelaria, não se assemelham às massas da posição 1902. Classificam-se na posição 1905, conforme explícito na NESH, ou, dependendo da proporção de carne em peso na sua composição, podem ser classificadas na posição 1602.
ESCONDIDINHOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com base nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – Nesh, os “escondidinhos” não se classificam na posição 1902, e sim na posição 2106.
PENAS DE AVES E FARINHAS DE PENAS DE AVES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As penas de aves e as farinhas de penas de aves se classificam na posição 0505 da NCM.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. POSSÍVEL.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por cada uma das normas, é possível a aplicação cumulativa da multa regulamentar por descumprimento de obrigação acessória e da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.723872/2021-11
ACÓRDÃO
3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins,
na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de
forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR,
ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa
agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne
bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito
de apropriação de créditos da Cofins, as aquisições de medidores, a
contratação de serviço movimentação cross docking, de serviço de
repaletização e as locações de uniformes para os trabalhadores
manipuladores de alimentos.
ALUGUEL. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, bateria de
empilhadeira, paleteira, transpaleteira, trator, pá carregadeira, caminhão
munck, motoniveladora, poliguindaste, máquina patrola, caminhão
hidrojato e retroescavadeira utilizados nas atividades da empresa,
conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Fl. 9535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
2
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para
revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram
direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota
zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não
cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf
188.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS.
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as
variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos
judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo
com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver
determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo
depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas,
inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da
solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita
financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa,
observando-se o regime de competência.
Fl. 9536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E
DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o
crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será
utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da Cofins, na não cumulatividade,
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País, descritos como capatazia e estiva, vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma à
importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o
apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 9537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
4
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e
Classificação de Mercadorias – NESH – estabelecem o alcance e o conteúdo
da Nomenclatura, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para
que se realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado –
RGI-SH – prevê que a classificação de produtos na Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM – é determinada de acordo com os textos das posições
e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com
as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias
segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in
natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal,
deve ser classificada no Capítulo 16.
KITS COM CARNE TEMPERADA E BOLSA OU SACOLA TÉRMICA.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 9538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
5
Os produtos dos Kits, no caso carne temperada e bolsa térmica, não se
caracterizam como sortido para venda a retalho, se tratam de produtos
independentes, com classificação fiscal específica, devendo cada produto
ser classificado na posição específica da NCM para o referido produto.
Assim sendo, as carnes temperadas se classificam no capítulo 16 e a bolsa
ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na
composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5,
não se constitui apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento
da mercadoria, cuida-se, na verdade, de um artigo reutilizável, ou seja,
claramente suscetível de utilização repetida. Sendo assim, deve seguir
regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos,
sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS SALGADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Tortas salgadas, caracterizadas como produtos de pastelaria, não se
assemelham às massas da posição 1902. Classificam-se na posição 1905,
conforme explícito na NESH, ou, dependendo da proporção de carne em
peso na sua composição, podem ser classificadas na posição 1602.
ESCONDIDINHOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com base nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias – Nesh, os “escondidinhos” não se
classificam na posição 1902, e sim na posição 2106.
PENAS DE AVES E FARINHAS DE PENAS DE AVES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As penas de aves e as farinhas de penas de aves se classificam na posição
0505 da NCM.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação
dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o
aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em
multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos
autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12,
II, da Lei 8.218/91.
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
6
MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. POSSÍVEL.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados
por cada uma das normas, é possível a aplicação cumulativa da multa
regulamentar por descumprimento de obrigação acessória e da multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas
concernentes: (1) à aquisição de medidores e de termômetros, discriminados no voto; (2) ao
serviço movimentação “cross docking”; (3) aos serviços de repaletização; (4) aos aluguéis
empilhadeira, bateria de empilhadeira, paleteira, transpaleteira, trator, pá carregadeira, caminhão
munck, motoniveladora, poliguindaste, máquina patrola, caminhão hidrojato e retroescavadeira;
(5) à locação de uniformes; (6) a serviços portuários, executados no País, vinculados à operação de
importação de insumos, contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados pela Cofins e pela contribuição ao PIS, na sistemática da não
cumulatividade; (7) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao
pagamento das contribuições; (8) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero e de
insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que, em atenção à Súmula CARF 188,
tais serviços tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições; (9) ao tópico “Das Demais
Alterações necessárias nos ajustes de acréscimo”, atinentes à locação de uniforme realizada para
os trabalhadores manipuladores de alimentos, e as atinentes à locação de veículos utilizados nas
atividades da empresa, exceto a locação de veículos destinados ao transporte de carga ou de
passageiros. Acompanhou pelas conclusões, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, sobre a
reversão dos aluguéis de uniformes (itens 5 e 9), por entender que não se trata de insumo, mas de
crédito previsto no inciso IV (locação de equipamentos), do art. 3o, das leis de regência das
contribuições. Por maioria de votos, em afastar a aplicação da multa disposta no art. 12, inciso II,
da Lei no 8.218, de 1991. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira (Relator), que
negava provimento ao recurso na matéria. Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, que votou por afastar a multa disposta no art. 12, inciso
II, da Lei no 8.218, de 1991, por entender que a capitulação correta da multa seria a do art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Juciléia de Souza Lima. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, para (1) manter a
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
7
classificação adotada pela autoridade fiscal quanto às carnes temperadas e aos kits e (2) manter as
glosas sobre os créditos extemporâneos. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso nas matérias. Por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter o lançamento sobre as
variações monetárias ativas decorrentes de atualização dos depósitos judiciais. Vencidas as
Conselheiras Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria,
que davam provimento ao recurso na matéria.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 05, juntado às fls. 9105-9222:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
relativas ao período de julho a setembro de 2016 (3o trimestre) e outubro a
dezembro de 2016 (4o trimestre de 2016).
Segundo consta do Relatório Fiscal às folhas 1489/1710, o procedimento fiscal
abrangeu a verificação dos créditos e dos débitos do PIS/Pasep e da Cofins
apurados nos referidos períodos, tendo sido detectados fatos que constituem
infrações à legislação tributária e que acarretaram a glosa de créditos a descontar
informados na EFD-Contribuições. Assim, ao final dos trabalhos, foram apurados
saldos devedores em todos os meses dos trimestres.
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
8
No auto de infração relativo à Cofins às folhas 1460/1467, as infrações apuradas
foram assim descritas: “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Constituído
Indevidamente” e “Créditos Descontados Indevidamente na Apuração da
Contribuição”; e no auto de infração relativo à Cofins às folhas 1477/1483,
“Omissão de Receita”.
No auto de infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep às folhas 1468/1464,
as infrações apuradas foram assim descritas: “Crédito de Aquisição no Mercado
Interno Constituído Indevidamente”, “Créditos Descontados Indevidamente na
Apuração da Contribuição” e “Omissão de Receita”.
Foi, ainda, lavrado auto de infração, às folhas 1484/1486, exigindo multa
regulamentar em virtude da apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Quanto às glosas dos créditos do PIS e da Cofins apurados no regime da não
cumulatividade, os autuantes inicialmente ressaltam que na definição do conceito
de insumo foram adotadas as disposições da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, publicada nos termos do §4o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, e do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018, vinculante no
âmbito da RFB, onde são apresentadas as repercussões do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0) pelo Superior Tribunal de Justiça.
Passam, então, a discriminar as glosas efetuadas, indicadas a seguir conforme
itens do Relatório Fiscal.
IV.III.1.1 Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais
As autoridades fiscais relatam que, no item 20 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 08), pediram informações sobre as
aquisições enquadradas nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil -
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009, e no 1.157, de 16 de maio de 2011,
devendo-se considerar as novas disposições dadas pela IN RFB no 1.911, de 11 de
outubro de 2019, de mesma inteligência. Com base nas informações obtidas,
tratam as glosas como segue.
IV.III.1.1.1 Créditos Presumidos da Lei n° 12.058/2009 e IN RFB n° 977/2009 (IN
1.911/2019)
Os auditores fiscais da RFB informam que no trimestre em tela:
– a contribuinte adquiria carnes bovinas das posições 02.01 e 02.02 e as
industrializava, sendo enquadrada no disposto no art. 34, §1o, da Lei no 12.058, de
2009, que vedava a apuração de crédito presumido para essa situação. Também o
art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, exclui da aplicação dos arts. 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004, as carnes em tela. Além disto, mesmo que tal não ocorresse,
estas carnes não são produtos agropecuários, mas sim agroindustriais, não
podendo ter crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, que só admite o crédito para insumos caracterizados como agropecuários.
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
9
– foram adquiridas carnes tributadas à alíquota zero, que se enquadram na Lei no
10.925, de 2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, não sendo também possível haver
créditos à alíquota de 1,65% para PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins.
– em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977 (art. 513 da IN RFB
no 1.911, de 2019), a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou
qualquer dos produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058, de 2009.
– em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 977 (art. 520 da IN RFB
no 1.911, de 2019), os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos
decorrentes da aquisição de carnes devem ser glosados porque esse crédito era
vedado na situação da contribuinte.
Consta, ainda, que as informações prestadas pela interessada na resposta ao item
20 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 08),
relativas à compra de bois vivos e de carne, com apuração de crédito presumido,
não são compatíveis com o efetivamente apurado na EFD-Contribuições, “sendo
verificada importante diferença com relação ao informado para as compras de
carne bovina”, e que, assim, foi apurado o “crédito efetivo a estornar com base no
que foi realmente informado na EFD-Contribuições, sendo levados em
consideração os estornos já efetuados pela contribuinte, conforme informado na
resposta ao item 23 da citada Intimação 222-2020”.
Os autuantes transcrevem a ementa da Solução de Consulta no 46 - Cosit, de
17/01/2017, segundo a qual, para apuração do crédito presumido do art. 34 da
Lei no 12.058, exigese que “a pessoa jurídica que pretende apurar o crédito
presumido não utilize como matéria prima em seus processos industriais qualquer
dos produtos classificados nas posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da
NCM”, o que exclui, de pronto, a pretensão da contribuinte.
IV.III.1.1.2 Créditos Presumidos da Lei n° 12.350/2010 e IN RFB n° 1.157/2011 (IN
RFB 1.911/2019)
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157, de 2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo
(vedação mantida no Inciso I do § 2o do art. 523 da IN RFB 1.911, de 2019), qual
seja: realizou operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 23.04,
23.06 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011 (art. 526
da IN RFB no 1.911/2019), a contribuinte incorreu na vedação destacada no
parágrafo único do mesmo artigo, pois é notório que a contribuinte está
enquadrada como pessoa jurídica “que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput
do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010.
As autoridades fiscais informam que a interessada, quando intimada a esclarecer
como se operava o controle diferenciado de estoques e de registro dos créditos –
previsto no art. 14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011 –,
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
10
respondeu que “quanto ao controle diferenciado de estoques, não há como
segregar as aquisições previstas nas IN...”. Acrescentam que a interessada
também não apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse
justificar seu procedimento diante de tal obrigação imposta pela legislação.
Concluem que, tendo em vista a obrigação de interpretação literal da legislação, e
uma vez não cumprida a obrigação acessória, o crédito presumido não é passível
de apuração.
IV.III.1.2 Créditos Extemporâneos Presentes nos Ajustes
A fiscalizada, em resposta à Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB, item 6 (fls. 713 e 758), forneceu uma série de arquivos (fl.758)
contendo dados sobre créditos extemporâneos sobre as mais diversas alegações.
Também, em resposta ao item da referida Intimação Fiscal sobre os ajustes dos
registros M110 e M510, apresentou as planilhas “ITEM 23 08 2016 Registro M110
e M510.xlsx”, “ITEM 23 09 2016 Registro M110” e “ITEM 23 12 2016 Registro
M110 e M510.xlsx”, anexadas na folha 757, segundo as quais nos registros de
ajustes de crédito da EFD-Contribuições (M110 e M510) foram informados valores
a título de crédito extemporâneo originado de: (i) “Insumo Inseminação”; (ii)
“Manutenção de Empilhadeiras”; (iii) “Serviços Laboratorial e Materiais de
Laboratório”; (iv) “Insumos PREB PAREDE LEVEDURA”; e (v) “Bonificação Aluguéis
de Empilhadeiras”.
IV.III.1.2.1.1 Crédito relativo a Insumo Inseminação
Segundo os autuantes, no arquivo “08 2016 Insumo Inseminacao.xlsx”
apresentado pela contribuinte estão listados 4.192 itens como pipetas de
inseminação artificial, diluentes de sêmen sacos, cateteres, tubos coletores, luvas,
palhetas, etc. e as notas emitidas entre 12/07/2012 e 28/07/2016, totalizando o
montante de R$17.285.897,05. Estão presentes no citado arquivo apenas 2.082
chaves de NFe completas, com 44 dígitos, sendo que a contribuinte utiliza
descrição da mercadoria diferente da que consta nas notas fiscais dos
fornecedores, dificultando bastante a identificação do item referenciado.
Afirmam ser necessária, então, a análise manual de cada um dos itens, concluindo
que é “evidente que as informações prestadas pela contribuinte estão incorretas
e imprestáveis para verificação dos milhares de itens informados como
geradores de créditos extemporâneos”.
Mesmo assim, na busca da verdade material, após descreverem as inúmeras
inconsistências encontradas, os autuantes informa ter localizado “no sistema
ReceitaData 2.064 itens de notas fiscais, dos quais apenas os 1.501 coincidiam em
valor com o valor informado no arquivo, totalizando apenas R$6.972.028,66
localizados. Porém, dos itens localizados, 731 informavam valor apurado de
Cofins igual a zero, informando base de cálculo igual a zero ou alíquota igual a
zero, ou seja, com valor apurado das contribuições iguais a zero, totalizando
R$3.669.498,02. Nota-se, então, que apenas R$3.302.530,64, ou 19,11% em valor
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
11
dos itens indicados como geradores de crédito foram efetivamente localizados e
comercializados com alíquota positiva de PIS e Cofins”.
Ao final, relembram a vedação ao aproveitamento de crédito sem retificação dos
Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante tratada.
IV.III.1.2.1.2 Crédito relativo à Manutenção de Empilhadeiras
Os créditos extemporâneos foram informados pela contribuinte no arquivo “09
2016 Manutencao de Empilhadeira.xlsx”, “onde estão listados 25.666 itens como
parafusos, mancais, cilindros, rolamentos, buchas, eixos, correntes, rodas,
sensores, volantes, etc. e as notas emitidas entre 25/11/2010 e 28/07/2016, o que
demonstra a existência de notas fiscais emitidas mais de 5 anos antes da data do
creditamento, totalizando o montante de R$ 22.528.631,72. Estão presentes no
citado arquivo apenas 7.962 chaves de NFe completas, com 44 dígitos”.
Tal qual no item anterior, os autuantes afirmam que as informações prestadas
pela contribuinte estão incorretas e imprestáveis para verificação dos milhares de
itens informados como geradores de créditos extemporâneos, e a despeito das
inconsistências e incorreções existentes, na busca pela verdade material,
localizaram “no sistema ReceitaData 7.727 itens de notas fiscais, dos quais apenas
os 4.098 coincidiam em valor com o valor informado no arquivo, totalizando
apenas R$3.182.731,53 localizados. Porém, dos itens localizados, 1.265
informavam valor apurado de Cofins igual a zero, informando base de cálculo
igual a zero ou alíquota igual a zero, ou seja, com valor apurado das contribuições
iguais a zero, totalizando R$1.239.210,23. Nota-se, então, que apenas
R$1.943.521,30, ou 8,63% dos itens indicados como geradores de crédito foram
efetivamente localizados e comercializados com alíquota positiva de PIS e Cofins”.
Ao final, relembram, mais uma vez, a vedação ao aproveitamento de crédito sem
retificação dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante
tratada.
IV.III.1.2.1.3 Crédito relativo a Serviços Laboratorial e Materiais de Laboratório
A contribuinte apresentou o arquivo “09 2016 Servicos de Laboratorio e
Insumos.xlsx”, “relativo ao mês de setembro de 2016, onde estão listados 52.234
itens como reagentes, ácidos, sulfatos, soluções, anéis, seringas, tubos, lâminas,
corantes, antisoros, antígenos, frascos, ampolas, etc. e as notas emitidas entre
25/08/2011 e 28/12/2016, o que demonstra a informação após o final do período
em tela, cuja data de término era 30/09/2016, totalizando o montante de
R$72.780.163,71. Estão presentes no citado arquivo apenas 24.774 chaves de NFe
completas, com 44 dígitos”.
Reiteram as inconsistências e incorreções existentes entre as notas fiscais e as
informações prestadas pela contribuinte, informando que “foram localizados no
sistema ReceitaData 23.617 itens de notas fiscais, dos quais apenas os 17.082
coincidiam em valor com o valor informado no arquivo, totalizando apenas R$
27.867.569,57 localizados. Porém, dos itens localizados, 2.872 informavam valor
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
12
apurado de Cofins igual a zero, informando base de cálculo igual a zero ou
alíquota igual a zero, ou seja, com valor apurado das contribuições iguais a zero,
totalizando R$6.077.084,47. Nota-se, então, que apenas R$21.790.485,10, ou
29,94% dos itens indicados como geradores de crédito foram efetivamente
localizados e comercializados com alíquota positiva de PIS e Cofins”.
Some-se, ainda, a vedação ao aproveitamento de crédito sem retificação dos
Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante tratada.
IV.III.1.2.1.4 Crédito relativo a Insumos PREB PAREDE LEVEDURA
Segundo os autuantes, no arquivo “09 2016 Insumo 326930 PREB PAREDE
LEVEDURA.xlsx”, relativo ao mês de setembro de 2016, “estão listados 298 itens,
todos com a mesma descrição PREB PAREDE LEVEDURA 25%+ACID SC 25KG, com
CNPJ do fornecedor 03.980.263/0001-00, e as notas emitidas entre 28/02/2014 e
24/08/2016, totalizando o montante de R$15.487.123,89.
Estão presentes no citado arquivo apenas 264 chaves de NFe completas, com 44
dígitos”.
Afirmam que “aqui também as descrições, códigos e demais informações da nota
fiscal não coincidem. Por todo o exposto no item IV.I.1.2.1.2, as informações
prestadas pela contribuinte estão incorretas e imprestáveis para verificação dos
milhares de itens informados como geradores de créditos extemporâneos”.
Acrescentam que “foram localizados no sistema ReceitaData 264 itens de notas
fiscais, dos quais apenas os 215 coincidiam em valor com o valor informado no
arquivo, totalizando apenas R$11.759.256,69 localizados. Porém, dos itens
localizados, todos eles informavam valor apurado de PIS e Cofins igual a zero”.
E que “todas as notas fiscais localizadas têm a mesma descrição – GERMICIDA
UNIWALL MOS 25, NCM 38089429, CST PIS e CST Cofins 6, Operação Tributável a
Alíquota Zero e valores informados de PIS e Cofins igual a zero. Ou seja, todas a
notas fiscais de aquisição se enquadram na Lei no 10.925/2004, art. 1o, inc. II e
assim foram emitidas”.
Ao final, reforçam ser vedado o aproveitamento de crédito sem a retificação dos
Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante tratada.
IV.III.1.2.1.5 Crédito relativo às Bonificação Aluguéis de Empilhadeiras
A contribuinte apresenta o arquivo “09 2016 Servico de Bonificacao com
empilhadeira.xlsx”, relativo ao mês de setembro de 2016, onde estão listados
1.897
itens,
com
as
seguintes
descrições:
SERV
BONIFICACAO
DISP
EMPILHADEIRA,
SERV
BONIFICACAO
DISP
EMPILHADEIRA
COMB,
SERV
BONIFICACAO DISP PALETEIRA e SERV BONIFICACAO DISP TRANSPALETEIRA.
Intimada, a contribuinte esclareceu que tais valores se referiam a adicional de
aluguel de empilhadeira, que é devido quando a utilização dos veículos locados
ultrapassa certo limite.
Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
13
Porém, os autuantes afirmam que as empilhadeiras são veículos, não sendo
permitida a apuração de créditos do PIS e da Cofins sobre o seu aluguel, conforme
esclarecido pela Solução de Consulta – Cosit no 355, de 13 de julho de 2017.
Reforçam a vedação ao aproveitamento de crédito extemporâneo sem retificação
dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, tratada no item a seguir.
IV.III.1.2.2 Da impossibilidade do creditamento extemporâneo sem a retificação
dos Dacon e EFD-Contribuições respectivos
Além de toda a análise específica de cada um dos créditos extemporâneos
informados pela contribuinte, os autuantes destacam a impossibilidade de
apuração dos créditos extemporâneos ante a ausência de retificação dos Dacon
ou EFD-Contribuições e, se for o caso, das DCTF dos períodos em que se
originaram. Esse é o “entendimento cristalino” da RFB, disposto na Solução de
Consulta no 355 – Cosit, de 13 de julho de 2017, que tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Aduzem que “o caso tratado neste processo é mais uma demonstração da
necessidade de tratamento dos créditos extemporâneos na EFD-Contribuições do
período correto. Os períodos afetados pelos supostos créditos extemporâneos já
foram objeto de fiscalização. Se corretamente realizada a retificação, teriam sido
analisados naquela ocasião caso as alterações tivessem ocorrido antes do início da
fiscalização. Se ocorrido após, as retificações não seriam admissíveis, salvo se
tivessem ocorrido em atendimento a intimação fiscal, conforme definido no art.
11 da IN RFB 1.252/2012”.
Alegam que esse entendimento foi mantido pela Cosit mesmo após o PN Cosit 5,
de 2018, e foi externado na Solução de Consulta Cosit no 54, de 25 de março de
2021, cuja ementa transcrevem.
De toda forma, os períodos afetados já foram objeto de exame em procedimento
de fiscalização e de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação nos processos
citados no Relatório Fiscal, sendo vedada a retificação da EFD-Contribuições
tendente a aumentar o crédito, conforme estabelece a IN RFB no 1.252, de 2012,
art. 11, §2o, inciso III.
IV.III.1.2.3 Da inexistência de direito ao crédito extemporâneo informado
Neste item, estão sintetizadas as razões pelas quais o direito ao crédito
extemporâneo foi considerado inexistente:
Em nossa opinião, a demonstração da inexistência do direito ao crédito
pode abreviar andamentos futuros do processo, de modo que se tentou
realizar esta demonstração nos itens anteriores. Ficou demonstrada a
inexistência de crédito quanto a aquisições de insumo antissalmonela, bens
classificados na posição 3808, locação de veículos, notas fiscais sem
identificação, notas fiscais adquiridas sem apuração de PIS e Cofins.
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
14
De toda forma, a informação de créditos extemporâneos demanda,
obrigatoriamente, a retificação dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes, se for o caso, não sendo admitida a informação em ajuste
positivo de crédito, conforme explicitado no item IV.III.1.2.2.
IV.III.1.2.4 Das Demais Alterações necessárias nos ajustes de acréscimo
Assim consta do Relatório Fiscal:
Análise mais demorada das informações presentes nos ajustes
representadas pelos arquivos (...) revela que diversos documentos fiscais lá
informados continham incorreções.
Saliente-se que ajustes devem ser utilizados para pequenas correções e não
informações de documentos fiscais que deveriam constar de registros
específicos na EFD-Contribuições. Visando a busca da verdade material, as
informações presentes nos arquivos informados foram verificadas.
Foram localizados casos de créditos extemporâneos informados em outras
planilhas dos ajustes que não aquelas tratadas acima e consubstanciados
em documentos fiscais emitidos há mais de 60 (sessenta) dias e cujo crédito
das contribuições ainda não tinha sido apurado nos períodos anteriores. Por
todo o exposto nos parágrafos relativos a créditos extemporâneos, tendo
em vista que estes documentos deveriam ter seu crédito apurado em
períodos anteriores e seu creditamento demanda retificação da EFD-
Contribuições correspondente e, se o for o caso, das correspondentes DCTF,
estes créditos foram glosados.
(...)
No item IV.III.1.2.5 foram consolidados os ajustes positivos de crédito.
IV.III.1.3 Análise conforme a Natureza da Base de Cálculo do Crédito
Foram glosados os créditos apurados sobre as aquisições listadas nos itens a
seguir:
IV.III.1.3.1 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens para
revenda
– aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha “Aliq Zero ou
NT”, localizada no arquivo Excel anexo “GLOSAS 03-04 trim 2016” de folha 1301,
na qual foi apresentado o enquadramento legal de cada item glosado.
– créditos presumidos apurados em operações de revenda, informadas no arquivo
de glosas de folha 1301, planilha “Crédito Presumido – Revenda”.
IV.III.1.3.2 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 02 - Aquisição de bens
utilizados como insumo
– aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha “Aliq Zero”
localizada no arquivo anexo “GLOSAS 03-04 trim 2016” de folha 1301, na qual foi
apresentado o enquadramento legal de cada item glosado (no caso de aquisição
Fl. 9548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
15
de açúcar, o bem foi glosado por enquadramento no art. 1o, inciso XXII, da Lei no
10.925, de 2004, conforme planilha específica, “AÇÚCAR”).
– aquisições de vacinas veterinárias enquadradas no art 1o, inc. XII, da Lei no
10.925, de 2004, e sobre os químicos do capítulo 29 da NCM enquadrados no art.
1o, inc. I, do Decreto no 6.426, de 2008, constantes do ANEXO 01.
– aquisições de bens identificados como ANTI SALMONELLA - LIQUIDO GRANEL,
descritos nas notas fiscais como Salmex Formol 30/11 - Granel PR ** ONU 1198 -
RISCO 38 **, NCM 38089429, sujeitos à alíquota zero da posição NCM 3808
estabelecida pela Lei no 10.925, de 2005, art. 1o, inc. II.
– aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, parágrafos 64 e 68. Com
fundamento no parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, foram
glosados os créditos apurados sobre os gastos com “ferramentas e os
instrumentos de medição (assemelhados a ferramentas), suas partes e peças”.
IV.III.1.3.3 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 03 - Aquisição de serviços
utilizados como insumo
Foram glosados os créditos calculados sobre diversos serviços, listados às folhas
81/82 do Relatório fiscal, que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 05, de 2018. São serviços que, segundo os autuantes, não têm relação com a
produção e/ou que ocorrem após o término da produção, e mesmo da
armazenagem da mercadoria.
Em especial, teceram comentários a respeito de serviços (i) relativos a
ferramentas e instrumentos de medição de uso pessoal, que são tratados como
ferramenta de uso pessoal e que, segundo o parágrafo 95 no PN Cosit no 5/2018,
não se amoldam ao conceito de insumo; (ii) de ova e desova na importação, por
não haver base legal para o creditamento; (iii) de movimentação cross docking,
que ocorre entre o centro de distribuição e o cliente, em ponto sem estocagem, e
que “compreende basicamente o transbordo da carga (a retirada da mercadoria
da carreta de centro de distribuição e transferência para os carros menores que
fazem a entrega dos produtos nos clientes”; (iv) de repaletização, considerando-
se que há exigência de normas sanitárias quanto à utilização de paletes, mas não
quanto à troca de paletes.
Também foram glosadas as locações de uniformes, por não haver base legal que
permita o creditamento, tendo em vista que o creditamento sobre aluguéis
somente é permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”,
conforme inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Foram ainda glosadas as locações de terrenos, que não se enquadram na
autorização legal para fins de apuração de créditos do PIS e da Cofins, e de
Fl. 9549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
16
veículos, em especial de empilhadeiras, nos termos da Solução de Consulta – Cosit
no 355, de 13 de julho de 2017, publicada no DOU de 18/07/2017.
IV.III.1.3.4 Fretes relativos às NBC 1 e 2
Trata-se dos fretes relativos aos itens glosados ou que tiveram admitido o crédito
presumido, pois, conforme parágrafo 158 e seguintes do Parecer Normativo Cosit
no 5/2018, o valor do frete está incluído no custo de aquisição dos bens e deve
receber o tratamento que for dado ao bem transportado. Se este teve direito a
creditamento, então o frete deve ser somado ao preço e terá direito a crédito na
mesma alíquota do bem adquirido. Caso contrário, se o bem não for admitido, o
frete também não o será.
Assim, os fretes dos bens que fazem jus ao crédito presumido deverão ter
reconhecido apenas o crédito presumido; se o bem teve seu crédito glosado, o
frete também deverá ser glosado.
IV.III.1.3.5 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 12 - Devolução de Vendas
Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
Segundo os autuantes, “trata-se aqui da devolução de vendas sujeitas à incidência
não cumulativa. O direito a creditamento é do valor das contribuições apuradas
por ocasião da saída da mercadoria. Caso a saída tenha sido beneficiada com
alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência, nada haverá a ser creditado.
Assim, só geram direito a creditamento, de fato, as devoluções de vendas
tributadas no mercado interno. Caso existam devoluções de vendas não
tributadas no mercado interno ou de exportações não há direito a creditamento
algum porque não houve tributação quando da venda”.
Assim, foram reclassificadas para o “CST 50 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno” as devoluções
de vendas sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, que foram
informadas pela contribuinte com o “CST 56 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada a Receitas Tributadas e Não-tributadas no Mercado Interno, e de
Exportação”.
IV.III.1.4 - Consolidação dos ajustes de redução
Nesse item, as autoridades fiscais trazem demonstrativos com a consolidação dos
ajustes, considerando as incorreções nos ajustes de acréscimos apontados e os
valores a estornar dos créditos.
IV.IV - Da Apuração dos Créditos
Nesse item consta a apuração dos créditos a descontar após as glosas,
considerando-se que a empresa utiliza o rateio proporcional, e mantendo-se os
percentuais utilizados na apuração da EFD-Contribuições de cada período.
No item V consta o resumo da utilização do crédito para desconto das
contribuições devidas, salientando-se que, por conta das glosas efetuadas, foram
alterados os valores utilizados para desconto dos débitos, restando saldo devedor
Fl. 9550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
17
de Cofins no mês de julho e saldo devedor de PIS e de Cofins nos meses de
outubro, novembro e dezembro, objeto de autos de infração.
VI – “DOS FATOS APURADOS”
No item “VI –DOS FATOS APURADOS” do Relatório Fiscal, os autuantes tratam da
apuração de omissão de receitas decorrente de incorreção da classificação fiscal
adotada pela contribuinte em relação a alguns produtos que industrializa, cujas
constatações do Fisco estão sintetizadas nos parágrafos a seguir.
VI.I.2- Carnes Temperadas
Foram totalizadas as notas fiscais eletrônicas (NFE) cujas classificações fiscais
estão incorretas na EFD-Contribuições. Os produtos foram informados com o
código NCM 02, quando deveriam estar classificados no capítulo 16.
Tendo em conta a NCM, alterada pela Resolução Camex n° 94, de 08/12/2011, e o
texto das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, aprovado pela IN RFB n° 807/2008, com as
alterações da IN RFB n° 1.260/2012, vigentes à época dos fatos, a fiscalização
concluiu que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser
classificada no Capítulo 16, pelo que a classificação fiscal das mercadorias listadas
não é nas posições do capítulo 02 (já que temperadas com outros diversos
produtos, e não só com sal). Logo, não podiam ser comercializadas com
suspensão e não estavam incluídas no rol das mercadorias tributadas à alíquota
zero.
O entendimento dos autuantes fundamenta-se, em especial, pela citação
expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, no item relativo à
“Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo
16”, que se encontra nas Considerações Gerais do capítulo 2. São citadas, ainda,
diversas Soluções de Consulta da 6a Região Fiscal da RFB confirmando esse
entendimento.
Consta do Relatório Fiscal listagem com os diversos produtos que foram
considerados com a classificação fiscal incorreta, acompanhados da lista de
ingredientes fornecida pela contribuinte, dentre os quais verifica-se a presença de
pimenta ou antioxidante para temperados bovinos, ou realçador de sabor
(glutamato monossódico), ou aromatizantes ou condimentos ou temperos
diversos, como alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, óleo de
aipo, condimento embutido de carne de galinha, algumas vezes vinho,
conservantes como nitrato e nitrito de sódio, corantes, estabilizantes e diversos
produtos, diferentes de sal ou açúcar.
Destaque-se, ainda, o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Tendo em vista a sentença em Mandado de Segurança de no 5014051-
95.2014.4.04.7208, que decide: “Ante o exposto, concedo a segurança para
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da
Fl. 9551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
18
impetrante a inclusão do valor do ICMS incidente nas vendas de
mercadorias por ela realizadas, na base de cálculo das contribuições ao
PIS e à COFINS;” e o informado no PAJ no 11516.720051/2015-52, o valor
do ICMS será excluído da base de cálculo das contribuições exigidas nos
autos de infração anexos. (destaque do origina)
VI.I.2.1 KITS
Relatam as autoridades fiscais que alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2
da NCM são identificados como kits, formados por itens diversos, além das carnes
temperadas, como, por exemplo, bolsas térmicas e diversos outros produtos.
Pontuam que, para os fins do Relatório Fiscal, o único interesse é demonstrar que
os kits e as carnes temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02,
e sim no capítulo 16, o que já foi demonstrado no subitem anterior, e que os
demais itens dos kits que não se tratam de carnes, por evidente, não se
classificam no capítulo 02.
Em relação aos kits que contém o item bolsa térmica, afirmam que a classificação
fiscal segue cada uma das partes, não se constituindo num sortido para venda a
retalho, porque este item tem características próprias, é reutilizável e não é uma
embalagem. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na
posição 42.02, se confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as
bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Mencionam a Solução de Consulta n° 138 -SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de
2008.
VI.I.3- Produtos informados com NCM 1902
Nesse item, os autuantes trazem uma listagem de produtos (pães de queijo,
“escondidinho” e tortas salgadas) que foram informados na EFD-Contribuições
como sendo classificados na posição 19.02 da NCM, que estava incluída no rol dos
produtos tributados à alíquota zero.
Trata-se de pães de queijo crus, fabricados com amido ou fécula de mandioca,
queijo e outros ingredientes, que não se assemelham às massas da posição 1902
da NCM, posição que se destina às “massas alimentícias, mesmo cozidas ou
recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais
como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz,
mesmo preparado.” As tortas salgadas, por sua vez, caracterizam-se como
produtos de pastelaria, e também não se assemelham às massas da posição 1902.
Com base na Resolução CAMEX n° 94/2011, seção 1, página 20, e nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, os autuantes concluem que os referidos
itens efetivamente não se classificam na posição 19.02 e seus desdobramentos,
pois se trata de produtos de pastelaria/padaria, e não de massas alimentícias
utilizadas em refeições principais. Portanto, deveriam ter sido tributados
normalmente, já que não estão amparados por qualquer comando legal que
afaste a tributação.
Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
19
São mencionadas, ainda, diversas Soluções de Consulta que confirmam o
entendimento da Fiscalização, e reiterada a exclusão do valor do ICMS da base de
cálculo das contribuições lançadas de ofício, em face da sentença proferida nos
autos do Mandado de Segurança de no 5014051-95.2014.4.04.7208.
Quanto aos itens identificados como “escondidinho”, trata-se de alimentos pré-
cozidos e comercializados como pratos prontos, congelados, necessitando apenas
de aquecimento para o consumo, os quais são classificados na posição 1602 se
contiverem mais de 20% do peso em carne. Se contiverem menos de 20% de
carne em peso, devem ser classificados na posição 2106, conforme Solução de
Consulta Cosit no 98.192, de 25 de maio de 2020, mas jamais na posição 1902.
VI.I.4 – Penas e Farinha de Penas
Trata-se dos produtos penas e farinhas de penas vendidos pela contribuinte sob
os códigos 20820-PENAS DE AVES - VENDA e 441175-FARINHA PENA – VENDA,
informados na EFD-Contribuições como sendo classificados na posição 0511 da
NCM. Em julho, agosto e setembro, parte das vendas foi corretamente tributada,
cujos valores foram levados em consideração na apuração do valor da base de
cálculo a exigir.
Porém, segundo os autuantes, é clara a incorreção da classificação fiscal das
penas de aves adotada pela contribuinte, no código 0511.99.99, pois na NCM há
uma posição específica conforme sua destinação e/ou forma de obtenção:
classificam-se na posição 0505 nos casos de serem simplesmente limpas,
desinfetadas ou preparadas tendo em vista a sua conservação. Afirmam que não
há possibilidade de classificação das penas na posição 0511, e não há previsão de
alíquota zero para a posição 0505, cujos produtos são normalmente tributados
pelo PIS e pela Cofins.
Quanto ao parecer apresentado pela contribuinte (fls. 825 e seguintes), segundo o
qual as vendas de produtos agroindustriais destinados à produção de mercadorias
classificadas no Capítulo 23 da NCM ocorreriam com suspensão das contribuições,
as autoridades fiscais alegam que a BRF não atende aos requisitos dos incisos I, II
ou III do caput do art. 3o da então vigente IN SRF no 660, de 2006. Para ser
considerada atividade agropecuária, as transformações sobre os produtos só
podem ocorrer “com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área
rural explorada”, nos termos do que prevê o art. 2o da Lei no 8.023, de 1990.
Com base em resposta apresentada pela contribuinte, concluíram que os
produtos em questão são obtidos de operação industrial, e não agropecuária.
Desta forma, não há possibilidade de suspensão das contribuições sobre os
produtos agroindustriais produzidos pela contribuinte por conta do art. 9o da Lei
10.925, nem no caso das penas e nem no caso da farinha de penas, sendo
constituídos de ofício os créditos tributários de PIS e Cofins incidentes sobre as
vendas de produtos classificados incorretamente na NCM, nos meses de julho a
dezembro de 2016.
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
20
No item “VI.I.5 – Da Consolidação das Incorreções de Classificação Fiscal” do
Relatório Fiscal consta a consolidação das incorreções das classificações fiscais,
onde estão demonstradas as bases de cálculo das contribuições omitidas dos
meses dos trimestres em questão.
VI.II- Das Receitas Financeiras e Consequente Omissão de Receita
Segundo os autuantes, foi constatado que algumas receitas financeiras que
deveriam ter sido tributadas não constam como base de cálculo do PIS e da Cofins
nos 3o e 4o trimestres de 2016. Na apuração dos valores omitidos, consideraram
como tributáveis com alíquota positiva as atualizações a que se referem as contas
de provisão de juros sobre depósitos judiciais cíveis ou trabalhistas.
Afirmam que somente as provisões relativas a juros sobre depósitos judiciais
tributários devem ser tributadas apenas quando da solução favorável do litígio ou
do levantamento antecipado com acréscimos do depósito. Os depósitos judiciais
cíveis e trabalhistas, por sua vez, devem ter as variações monetárias consideradas
na base de cálculo do PIS e da Cofins conforme o regime de competência,
independentemente da disponibilidade financeira, de acordo com a Solução de
Consulta no 166 – Cosit, de 09 de março de 2017.
VI.III- Da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com Informações
Inexatas, Incompletas ou Omitidas
Este item foi assim descrito no Relatório Fiscal, in verbis:
Foi incluído o inteiro teor da EFD-Contribuições do período, recuperado do
SPED, nos arquivos não pagináveis das folhas 1299 e 1300.
Trata-se do crédito extemporâneo informado na EFD-Contribuições como
Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste ref. créditos extemporâneos de
PIS e COFINS.
É evidente que tal informação não se trata de ajuste. Claro também que a
informação de nota por nota, item a item não foi utilizada por ficar evidente
e facilitar a localização da incorreção.
Desta forma, claro está que a informação incorreta foi inserida a fim de
aumentar o crédito pretendido e dificultar sua localização.
No item VI.III.1, os autuantes trazem a legislação pertinente à multa por entrega
de Escrituração Digital com incorreção, à luz do Parecer Normativo RFB no 3, de
10 de junho de 2013, e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015.
Ao final, apresentam demonstrativo da base de cálculo e da multa apurada por
incorreção da EFD-Contribuições.
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta IMPUGNAÇÃO, ilustrada com
farta doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, cujas razões de defesa
estão sintetizadas nos parágrafos abaixo, seguindo-se a ordem dos itens por ela
apresentados.
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
21
II.1 – Ofensa ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional. Da Indevida Inversão
do Ônus da Prova
II.2 – Indevida Inversão do Ônus da Prova quanto à Glosa de Créditos
Não houve por parte dos autuantes qualquer esforço em verificar a ocorrência do
fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN. Muito pelo contrário, apenas argumentaram de
maneira vazia e simplista que as aquisições da impugnante não seriam passíveis
de creditamento, por um lado, e, por outro lado, desconsideraram a classificação
fiscal realizada pela impugnante com base em presunções, sem apresentarem
qualquer motivação ou laudo técnico para tanto.
Assim, atuaram em desobediência ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e
em ofensa ao Princípio da Legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal, devendo ser declarada a nulidade dos autos de infração em
razão (i) da indevida inversão do ônus da prova, o que fere o princípio da verdade
material; e (ii) da falta de embasamento em laudo técnico e aplicação da correta
metodologia para a classificação fiscal de produtos.
Em se tratando de autos de infração, e tendo a impugnante declarado de maneira
devida seus créditos em declarações fiscais e contábeis (DCTF, DACON,
EFDContribuições), cabe ao Fisco o ônus de provar as incorreções existentes na
escrituração contábil e fiscal da contribuinte, pois, embora seja verdadeira a
aplicação do artigo 373 do CPC de 2015 ao presente caso, o mencionado artigo é
aplicável justamente para determinar que a autoridade fiscal comprove a
incorreção do procedimento adotado pela impugnante.
II.3 – Ofensa ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional. Autuação Não
Amparada Por Laudo Técnico. Ausência de Fundamentação para a
Desclassificação Fiscal Realizada.
Em relação à classificação fiscal, a fiscalização, na execução dos seus trabalhos,
surpreendentemente não se pautou por laudo ou definições técnicas para
embasar as supostas incorreções das classificações das NCM adotadas pela
impugnante, embora seja uma tarefa complexa e que exige vasto conhecimento
técnico sobre a mercadoria objeto de classificação. Além disso, as classificações
apontadas pelo Fisco foram contrárias à opinião de laudos técnicos apresentados
no curso da fiscalização, e que sequer foram mencionados no Relatório Fiscal,
tendo sido apenas informada a sua juntada às fls. 835 a 1052 dos autos (fls. 1501).
Portanto, os posicionamentos técnicos exarados pelo INT jamais poderiam ter
sido ignorados, pois devem ser considerados em suas competências técnicas, nos
termos do artigo 106 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, replicado pelo
artigo 30 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
A fiscalização decidiu realizar uma autuação por amostragem, sem a apresentação
de amparo técnico especializado, em matéria eminentemente técnica,
desclassificando inúmeros produtos, sem reclassificá-los, e atribuindo à
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
22
impugnante o ônus de comprovar a correta classificação fiscal de cada um dos
produtos autuados.
Não fosse tal fato o suficiente, é importante ressaltar que a fiscalização deixou de
aplicar a correta metodologia para a classificação fiscal dos produtos na NCM,
pois não indicou no seu Relatório Fiscal qual seria a Regra Geral de Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI) que teria amparado o seu posicionamento, tendo
se limitado a indicar os textos da NESH que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Contudo, em matéria de classificação fiscal, a NESH é uma literatura subsidiária a
ser aplicada para auxiliar a aplicação das RGIs, sempre que necessário, conforme
dispõe o parágrafo único do artigo 94 do Regulamento Aduaneiro.
Desta forma, conclui-se que a autuação não merece prosperar ante ao inequívoco
desrespeito ao artigo 142 do CTN, devendo ser exonerados os créditos tributários
indevidamente lançados.
III – DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE E DO CONCEITO DE INSUMOS
III.1 – Breve Descritivo das Atividades da Impugnante
Ao fazer um descritivo das suas atividades, a impugnante apresenta o fluxo
produtivo dos cárneos em geral, isto é, dos bovinos, suínos e aves
(Doc_Comprobatorios01), duas apresentações detalhadas do processo produtivo
dos frangos (Doc_Comprobatorios02) e dos suínos (Doc_Comprobatorios03), e
laudo pericial (Doc_Comprobatorios04) para examinar todas as etapas de seu
complexo processo produtivo, o qual é composto pelo “Relatório explicativo das
operações relativas às linhas de produção”, “Relatório explicativo da metodologia
de elaboração de laudos técnicos de itens e alocações de serviços nas linhas de
produção”, “Laudos técnicos dos materiais utilizados” e “Laudos técnicos de
serviços contratados”.
III.2 - Do Conceito de insumo
Antes de passar especificamente à contestação das glosas, a impugnante tece
algumas considerações acerca do conceito de insumo adotado pela legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com especial enfoque na recente
pacificação do tema pelo STJ, que prolatou, em 22/02/2018, acórdão na
sistemática de recurso repetitivo definindo o conceito de insumos para fins de
apuração de créditos de referidas contribuições.
Afirma que embora as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que regulamentaram o
regime não cumulativo dessas contribuições em âmbito infraconstitucional, façam
menção à expressão “não-cumulatividade”, esse instituto não foi implementado
em sua plenitude, pois as aludidas leis preferiram listar taxativamente as
operações que geram e as que não geram direito ao crédito. A leitura dos incisos
e parágrafos do artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, em conjunto com o
artigo 195, inciso I, alínea b, e § 12, da Constituição Federal, sugere que a
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
23
racionalidade que está por detrás da escolha legislativa dos custos e despesas que
conferem direito de crédito para desconto de PIS/Pasep e Cofins é a relação de
inerência de tais dispêndios com a formação da receita.
Assim, de acordo com o atual posicionamento do STJ sobre o tema, “são
considerados insumos os bens e serviços essenciais e relevantes à atividade da
empresa (objeto social), empregados direta ou indiretamente na operação, cuja
subtração obste, dificulte ou deprecie a atividade ou acarrete em perda de
qualidade, eficiência dessa atividade”.
Em seguida a impugnante cita a Nota SEI no 63/2018 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, que reforçou a decisão do STJ, e o Parecer Normativo no 5, de
2018, da RFB, que deixou claro que os conceitos de insumo definidos pelas
Instruções Normativas no 247, de 2002, e no 404, de 2004, foram totalmente
afastados pela decisão do STJ, passando a contestar pontualmente as glosas
efetuadas pelas autoridades fiscais, por terem os dispêndios intrínseca relação
com a atividade da Impugnante e, por conseguinte, com a sua geração de receita.
IV – IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS DE CRÉDITOS
IV.1 – Créditos Presumidos: Atividades Agroindustriais
IV.1.1 – Dos Créditos Presumidos da Lei no 12.058/09 e da IN RFB no 977/09
(Carne Bovina)
Segundo a impugnante, os créditos por ela apropriados não foram admitidos pelo
Fisco porque as autoridades fiscais entenderem que os parágrafos únicos dos
artigos 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 977, de 2009, vedariam a tomada
de créditos, visto que a empresa: (i) teria industrializado carnes bovinas das
posições 02.01 e 02.02 da NCM; (ii) não teria exportado bens classificados nos
códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM no período, e nem adquirido bois
vivos; (iii) teria adquirido carnes tributadas à alíquota 0% (art. 1o, XIX, “a”, da Lei
no 10.925, de 2004); e (iv) não teria controle diferenciado de seus estoques para
segregar quais aquisições conferem direito ao crédito presumido daquelas que
não estão sujeitos a tais créditos.
Afirma que as autoridades fiscais, como argumento subsidiário, alegaram que as
carnes adquiridas são produtos agroindustriais, enquanto que o art. 8° da Lei no
10.925, de 2004, só permite crédito para insumos agropecuários.
Em sua defesa, a impugnante destaca, incialmente, que os artigos 7o, I, e 8o da
então vigente Instrução Normativa no 977, de 2009, autorizavam expressamente
a tomada de crédito presumido sobre bens adquiridos com suspensão de
pagamento das contribuições. Portanto, diferentemente do alegado pelo
autuantes, de forma insubsistente e superficial, o fato de os bens adquiridos
estarem sujeitos à suspensão das contribuições não impede o aproveitamento
dos créditos presumidos, existindo permissão expressa nesse sentido.
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
24
Com relação às exportações em questão, informa que as realizou, e que
apresentará a documentação oportunamente.
No que tange à suposta vedação à tomada de créditos em decorrência da alíquota
zero, faz remissão aos argumentos contidos no item IV.2.1 da impugnação.
Quanto aos créditos calculados sobre os NCM 02.01 e 02.02, a impugnante
defende que a vedação à tomada de créditos presumidos decorre tão somente da
aquisição de produtos que serão utilizados em processos industriais para a
formação de bens a serem vendidos no mercado interno com suspensão da
incidência das contribuições, e que a venda de bens para o mercado externo –
caso da impugnante – não está sujeita à restrição em questão, inclusive, por
razões extrafiscais: o legislador visa estimular a indústria exportadora.
Alega que “apesar de a receita da exportação de bens não estar sujeita à
incidência de PIS/Cofins por força de regra constitucional que as imuniza, não há
qualquer vedação à tomada dos créditos presumidos em operações relacionadas
às exportações, pois as vedações supostamente apontadas pela Autoridade Fiscal
dizem respeito tão somente a vendas no mercado interno”, não sendo aplicáveis,
portanto, às exportações.
Conclui que o entendimento da fiscalização não merece prosperar, tendo em vista
que “a legislação (...) não vedou a tomada do crédito pela empresa sobre cortes
bovinos refrigerados ou congelados”, mas “em verdade, proibiu o creditamento
quanto ao animal que é adquirido e que sua destinação se dá para venda (seja
vivo, seja abatido e em partes refrigeradas ou congeladas) no mercado interno”.
No mais, alega que as autoridades fiscais também apresentaram um óbice
inexistente: a falta de segregação das aquisições de gado vivo. No curso do
procedimento de fiscalização explicou que tal controle é “impraticável”, na
medida em que partes de um mesmo animal são destinadas tanto para a
exportação como para o mercado interno, e diante da impossibilidade prática de
segregação de qual parte do animal é destinada a qual mercado, “compete à
autoridade fiscal fiar-se no elemento de prova mais óbvio e confiável: o
percentual da receita auferido no mercado interno e aquele auferido em
operações de exportação”.
IV.1.2 – Dos Créditos Presumidos da Lei no 12.350/10 e da IN RFB no 1.157/11
(Produtos Diversos)
Os créditos presumidos do PIS e da Cofins previstos na Lei no 12.350, de 2010, e
nos artigos 5o e 6o da IN RFB no 1.157, de 2011, que regulamentou a referida lei,
foram glosados porque a autoridade fiscal entendeu que tais créditos não
poderiam ser aproveitados em razão das vedações contidas nos parágrafos únicos
dos próprios artigos 5o e 6o, quais sejam: por ter a contribuinte realizado
operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 23.04, 23.06 e
23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o; e pelo fato de a
contribuinte estar enquadrada como pessoa jurídica “que industrialize bens e
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
25
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme
preconizado no inciso III do caput do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei no 12.350,
de 2010.
Contudo, em relação ao supracitado artigo 5o, a impugnante afirma que tal
vedação afeta tão somente as operações praticadas no mercado interno, não
sendo aplicável às exportações por ela efetuadas, pois a intenção do legislador foi
exatamente estimular, e não onerar, as exportações, reconhecendo o princípio de
política tributária aplicável pela grande maioria dos países: evitar a exportação de
tributos.
Com relação ao crédito presumido previsto no artigo 6o da IN RFB no 1.157, de
2011, a vedação em questão também afeta tão somente as operações praticadas
no mercado interno, não sendo aplicável às exportações efetuadas pela
impugnante. Tem-se, portanto, a necessidade de cancelamento das referidas
glosas.
A verificação de diversas exportações diretas relacionadas aos referidos NCMs
pode ser facilmente feita com base na planilha denominada “ITEM 14
EXPORTACOES DIRETAS 2 3 4 TRI 2016”, constante na fl. 755 do presente
processo.
No mais, reitera o inexistente óbice criado pelas autoridades fiscais, e já
mencionado no item anterior: a segregação das aquisições dos animais.
Por fim, em relação ao argumento subsidiário de que as carnes bovinas adquiridas
são produtos agroindustriais e o art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, só permitiria a
apuração de crédito para insumos agropecuários, a fiscalização não aponta
qualquer respaldo legal ou regulamentar para sua afirmação, de modo que seu
entendimento não pode prosperar.
O termo “agropecuária” é utilizado para o conjunto de produção vegetal e animal
que utilizam a terra como fator de produção (incluindo a criação de animais), ao
passo que o termo “agroindústria” apenas reflete a integração comercial
financeira com a agropecuária, não havendo qualquer dissociação ou
antagonismo entre os termos. Por esses motivos, os autos de infração devem ser
cancelados e as glosas revertidas.
IV.2 – Da Glosa de Créditos sobre Bens Adquiridos para Revenda
IV.2.1 – Bens Sujeitos à Alíquota Zero
Segundo a impugnante, o fato de não haver um efetivo dispêndio pelo
contribuinte que lhe vendeu os bens, devido a alíquota zero, não implica afirmar
que tal bem não está sujeito à tributação. Os produtos se encontram no campo de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mas a alíquota aplicável
não implica dispêndio financeiro.
Dessa forma, defende que tendo em vista que os “insumos adquiridos para a
consecução das atividades da Impugnante sujeitos à alíquota zero não se
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
26
subsomem ao artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03”, suas
aquisições devem ser integralmente consideradas para fins de creditamento.
Às hipóteses de alíquota zero devem-se estender tais conclusões – isto é, que
somente não haverá direito a crédito sobre os bens ou serviços isentos quando
estes forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
igualmente não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
Argumenta, ainda, que a natureza da alíquota zero se assemelha à da isenção: “há
a incidência da norma e, em face da mitigação de algum dos aspectos que
compõe a regra matriz de incidência, não há crédito tributário a se pagar”. Por
conta disso, defende que “é possível afirmar que o tratamento fiscal do instituto
da alíquota zero se confunde com o da isenção, devendo, portanto, aquele
instituto estar sujeito à exceção que este comporta”.
Além disso, também foram glosados os créditos presumidos supostamente
apurados sobre operações de revenda, conforme aba “Crédito Presumido –
Revenda” da planilha “GLOSAS 03-04 trim 2016” (fl. 1.301). Ocorre que, na linha
do que foi informado pela impugnante durante a fiscalização, o crédito presumido
apurado sobre bens que posteriormente foram vendidos foi estornado, conforme
é possível verificar nas planilhas constantes nas fls. 271 a 273.
IV.3 – Bens Utilizados como Insumos
IV.3.1 – Açúcar
A contribuinte defende que a glosa em questão deve ser cancelada, pois,
conforme demonstrado no item V.2.1 de sua impugnação, a existência de alíquota
zero no caso concreto não obsta o direito ao creditamento, valendo-se das
mesmas razões lá aduzidas para requerer a exoneração dos créditos tributários.
Além disso, alega que estando a cadeia produtiva do açúcar sujeita ao regime
monofásico, deve ser aplicado o artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, que prevê a
possibilidade de o vendedor tomar os créditos de PIS e de Cofins vinculados às
operações.
IV.3.2 – Ferramentas e Instrumentos de Medição, suas partes e peças
A impugnante alega que as autoridades fiscais incorreram em evidente equívoco,
pois parte dos materiais que não foi considerada insumo foi adquirida para ser
utilizada na manutenção de máquinas que integram o processo produtivo,
enquanto outros equipamentos são utilizados na reposição de partes de
máquinas que integram o processo produtivo. Apresenta um quadro relacionando
os bens e a sua correspondente aplicação no processo produtivo.
Afirma que “os bens empregados na manutenção e no reparo de equipamentos
(bem como o serviço de manutenção e de reparo) são insumos de extrema
necessidade ao processo produtivo da Impugnante, eis que, caso alguma máquina
pare de funcionar (tal como um aparelho de refrigeração localizado em um
frigorífico), o condicionamento das carnes se dará de maneira indevida,
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
27
comprometendo os produtos da empresa (que podem não ser aptos a serem
comercializados por conta de eventual descumprimento de exigências da
ANVISA)”.
Ademais, alicates e chaves adquiridos, e cujos créditos foram glosados, possuem
valor unitário superior a R$1.200,00, e, portanto, se enquadrarem no parágrafo
92 do Parecer Normativo COSIT no 5, de 2018.
IV.4 –Serviços Utilizados como Insumos
Antes de analisar cada um dos itens listados em planilha que apresenta, a
impugnante alega que todas as glosas devem ser canceladas, pois os serviços são
insumos utilizados no seu processo produtivo e/ou atividade.
IV.4.1 – Serviços de Repaletização e Movimentação Cross Docking
IV.4.2 – Locação de Veículos
A impugnante alega que as despesas com os serviços de repaletização e de
movimentação cross docking são “custos logísticos”, cuja ausência inviabilizaria a
sua atividade empresarial.
Aduz que esses serviços “compreendem a armazenagem e ao transporte de
produtos, que são oriundos da industrialização de bens de origem animal”, bens e
produtos que, por exigência do Ministério da Agricultura e da ANVISA, devem ser
devidamente mantidos sob temperaturas adequadas durante o processo
produtivo e até a sua comercialização, nisso incluído o transporte, nos termos dos
artigos 1o, 3o e 4o da Resolução CISA/MA/MS no 10/84 e itens 8.2 e 8.8.2 do
Anexo da Portaria MAPA no 368, de 1997.
Quanto aos serviços de armazenagem, explica que se desdobram em outros
serviços que estão diretamente vinculados àquele para assegurar o correto
acondicionamento dos produtos em temperaturas adequadas, e que “estes
desdobramentos são justamente os serviços de movimentação cross docking”.
Desta feita, tem-se evidente que o serviço de cross docking se enquadra no
conceito de insumo do STJ, tendo em vista (i) ser essencial (imprescindível) para a
consecução das atividades da impugnante ou, no mínimo, relevante (importante)
para que não haja perda de qualidade na atividade desempenhada (eis que a
impugnante industrializa bens de origem animal e que, por consequência, devem
ser devidamente acondicionados sob temperaturas adequadas, conforme
exigência do Ministério da Agricultura e da ANVISA), e (ii) sua utilização ser
obrigatória por lei em diversos municípios pátrios, eis que caminhões de grande
porte são proibidos de circular no perímetro urbano das cidades
Inobstante isso, ainda que as despesas relacionadas ao cross docking não fossem
consideradas como insumo, a apuração de crédito seria possível com base no
inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, pois, com
efeito, é esse serviço que permite, em última instância, uma rápida passagem das
mercadorias para os clientes, e sem o qual a mercadoria não chegaria ao cliente,
Fl. 9561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
28
de modo que tais gastos estão inseridos na compreensão de frete utilizado nas
operações de venda, devendo ser reconhecida a possibilidade de apuração de
crédito sobre tais despesas.
Quanto ao serviço de repaletização, diante da considerável quantidade de pallets
existentes, e necessários na atividade da impugnante, bem como a sua fragilidade
e necessária conservação, tais bens são constantemente restaurados, sendo o
serviço de repaletização, portanto, essencial à atividade da impugnante.
Com base nos mesmos argumentos trazidos em relação aos serviços de
“movimentação cross docking”, defende o crédito decorrente das despesas com
locação de veículos, pois “ambos permitem a movimentação de insumos e
produtos, devendo ser qualificados como insumos”.
Além dos serviços classificados sob as rubricas “serviço aluguel empilhadeira
elétrica”, “serv locação empilhadeira a combustão” e “serviço locação de
empilhadeira”, a impugnante destaca serviços análogos cuja função está
relacionada ao transporte de insumos e matéria prima dento de estabelecimento
e armazéns (“serv hora maquina trator”, “serviço aluguel de pá carregadeira”,
“serviço de guindaste” e “serviço caminhão munk e caminhão truck”), os quais
também geram créditos com base nos mesmos fundamentos.
Os tratores e os caminhões munk e truck são considerados verdadeiras máquinas,
de modo que o CARF já se manifestou em algumas oportunidades sobre a
possibilidade de creditamento desses gastos também com base no inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
IV.4.3 – Serviços de Manutenção Industrial
Defende o direito ao crédito em relação aos serviços de manutenção de
“equipamentos e máquinas utilizados para a realização das atividades da
Impugnante”, por se tratar de serviços “essenciais” para a atividade da empresa,
na medida em que “garantem que sua linha de produção opere de forma segura,
sem comprometer seus funcionários e a qualidade de seus produtos”. Cita os
seguintes serviços: (i) consultoria técnica - ambiental, de segurança e de energia
elétrica; (ii) conserto de lixadeira e esmilhadeira; (iii) manutenção de empilhadeira
e paleteira; e (iv) medição de emissão atmosférica e de gás da caldeira, e
respectivo monitoramento e manutenção do equipamento de medição.
IV.4.4 – Locação de Uniforme
Esses serviços foram glosados no Relatório Fiscal sob a alegação de que inexiste
base legal para permitir o creditamento. Mas a autoridade administrativa
confundiu o inciso que embasa o creditamento sobre as despesas de locação de
uniformes.
Com efeito, a impugnante concorda que a apuração de crédito sobre a locação de
indumentária não pode ser feita com base no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833,
Fl. 9562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
29
de 2003, haja vista que o referido dispositivo é específico para máquinas,
equipamentos e prédios.
Noutro sentido, porém, há a possibilidade de apuração de crédito com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, haja vista que
os gastos incorridos pela impugnante relativos às indumentárias/uniformes de
seus colaboradores mostram-se essenciais na medida em que sua atividade
econômica envolve o manuseio de produtos destinados à alimentação humana,
devendo atender a todas as exigências das autoridades sanitárias e regulatórias, o
que foi, inclusive, explicado pela fiscalização.
IV.4.5 – Locação de Terreno
As glosas dos créditos apurados sobre os valores pagos pela locação de terreno
utilizado em sua atividade produtiva decorreram do fato de o art. 3o, inciso IV, da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, permitirem apenas o
creditamento de gastos relativos a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica”. Em outras palavras, o fundamento da
glosa baseou-se no singelo argumento de que, não sendo o terreno um prédio,
assim entendido como uma construção, o seu aluguel não pode ser objeto de
creditamento.
Mas sendo a atividade da recorrente eminentemente “agroindústria”, a “área”
que poderia locar para exercer a primeira etapa de sua atividade, i.e., a criação
dos animais, nem sempre é um prédio com construção convencional, mas sim
terrenos que permitem a prática de sua atividade produtiva relacionada à
agroindústria.
A RFB já se manifestou pela possibilidade de apuração de crédito de PIS e Cofins
não cumulativo sobre os gastos incorridos com locação de terreno, conforme
Solução de Consulta Cosit no 99097, de 2017.
Ademais, é possível afirmar que a locação de terreno deve ser considerada como
insumo, dada a inegável caraterística de essencialidade e/ou relevância de tal
dispêndio para consecução da atividade da impugnante.
IV.4.6 – Movimentação Portuária - Ova e Desova na Importação
Segundo a impugnante, em apertada síntese, a ova e a desova na importação
consistem no serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria
depositada de seu porão e transportando-a até o local de armazenagem. Em
outras palavras, a movimentação portuária pode ser definida como os serviços de
capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
Dada a necessidade de importação de parte das matérias-primas utilizadas em
seu processo produtivo, evidencia-se a necessidade de a impugnante contratar
tais serviços, sendo incontestável que tais gastos são essenciais e relevantes à sua
atividade, e, na ausência desse serviço, os insumos importados não teriam como
chegar aos estabelecimentos da impugnante e integrar o seu processo produtivo.
Fl. 9563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
30
Quanto à alegada impossibilidade de aproveitamento do crédito por ser a
movimentação das cargas regulamentada pela Lei no 10.865, de 2004, que
permite o crédito apenas em relação ao valor efetivamente pago na importação
de bens, afirma que há uma confusão por parte da fiscalização, pois na operação
em tela há dois pagamentos distintos: (i) o pagamento relacionado à mercadoria,
que enseja a incidência sobre o valor aduaneiro da Contribuição ao PIS e Cofins-
Importação com base na Lei no 10.865, de 2004; e (ii) o pagamento associado ao
serviço, que enseja Contribuição ao PIS e Cofins sobre esse serviço pago à pessoa
jurídica localizada no Brasil para a ova e desova na importação, nos termos das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Assim, faz jus à tomada dos dois créditos, que são distintos, estando correto o
procedimento por ela adotado.
IV.4.7 – Demais Bens e Serviços
Segundo a impugnante, “os demais bens e serviços cuja natureza de insumo não
foi reconhecida pelas Autoridades Fiscais devem ter os créditos de Contribuição
ao PIS e Cofins a ele vinculados reconhecidos, pois tais bens e serviços
efetivamente têm a natureza de insumo na medida em que são relevantes e/ou
essenciais para a Impugnante”. As glosas decorreram da adoção pela autoridade
fiscal de um conceito restritivo de insumo que não guarda relação com o conceito
oriundo do REsp no 1.221.170/PR.
IV.5 – Fretes relativos às NBC 1 e 2
A impugnante inicialmente contesta o critério de “proporcionalização” utilizado
pelas autoridades fiscais na glosa de fretes. Afirma que o critério é “arbitrário e
distorcido que não está previsto na legislação”. É, portanto, inválido, pois leva em
consideração o valor dos bens glosados em comparação ao valor total do frete,
sendo sabido que o valor do frete é calculado em função da massa e volume dos
bens transportados.
Contesta a glosa alegando que “não há vinculação entre o destino dos créditos
calculados sobre os fretes e dos produto transportados (...) sendo o frete um
insumo por si próprio, independentemente do material transportado”, pelo que,
negar direito a crédito de um item que sofre tributação é “contrariar a literalidade
da própria legislação tributária”.
Acrescenta que o argumento de que os fretes integram o custo dos bens
adquiridos não possui qualquer respaldo na legislação de regência que trata da
possibilidade de creditamento, haja vista as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, não determinarem em nenhum momento que “deva ocorrer essa
vinculação entre os custos do transporte e o custo do bem adquirido, nem mesmo
vincula o creditamento ao valor contabilizado do item”. Conclui que entender que
tal vinculação é válida seria impor mais uma restrição ao direito de crédito, e, para
corroborar sua tese, traz julgados do CARF.
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
31
IV.6 – Natureza da Base de Cálculo do Crédito – Devolução de Vendas Sujeitas à
Incidência Não-Cumulativa
A impugnante alega que os créditos em questão foram reclassificados para o “CST
50 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente à Receita
Tributada no Mercado Interno”, contudo, como os créditos foram apurados de
maneira proporcional e não mediante alocação direta, entende que a
reclassificação é indevida, devendo ser mantido o CST original.
IV.7 – Créditos Extemporâneos
Inicialmente a impugnante reitera as razões aduzidas no item IV.2.1 da
impugnação, para enfatizar a insubsistência das alegações fiscais com relação aos
créditos apropriados sobre as aquisições de bens tributados com alíquota zero.
No tocante à possibilidade de apuração de crédito sobre os gastos incorridos com
o serviço de bonificação de empilhadeira, reitera os argumentos aduzidos no item
IV.4.2 quanto à possibilidade de apuração de crédito sobre tais gastos com
fundamento nos incisos II e IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
Relativamente aos supostos equívocos na descrição dos demais itens adquiridos,
esclarece que os controles para aferição de tais créditos possuem mais de 30 mil
linhas com a descrição de produtos, os quais não podem ser simplesmente
desconsiderados com base em singelos comparativos elaborados pela fiscalização,
que não localizou a relação dos itens com a suposta descrição da chave de nota
fiscal analisada e, de tal forma, optou por desconsiderar a integralidade dos
créditos.
Relembra o seu complexo processo produtivo e afirma não ser plausível suscitar
que todas as descrições contidas nos seus controles estariam equivocadas e/ou
em dissonância com os arquivos das notas fiscais de aquisição preenchidas pelas
empresas fornecedoras, para fins de inadmitir a integralidade dos créditos
apropriados.
Aduz que da análise atenta dos documentos apresentados ao Fisco é possível
confirmar que a impugnante não se apropriou dos créditos extemporâneos
anteriormente, quando da entrada/aquisição de respectivos bens e serviços,
assim como nos controles elaborados constam todas as informações necessárias
para validação dos créditos, tais como: (i) CNPJ do fornecedor; (ii) data de
emissão; (iii) descrição do produto; e (iv) chave de acesso, exemplificando-os.
Alega que forneceu todas as informações necessárias para a verificação efetiva
dos créditos apurados de forma extemporânea, razão pela qual a fiscalização não
poderia se omitir da análise detalhada e individualizada das informações
prestadas, sob pena de inversão do ônus da prova e cerceamento do direito de
defesa da impugnante.
Fl. 9565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
32
Rechaça a necessidade de retificação dos DACONs e EFDs dos respectivos
períodos de apuração, afirmando que, de fato, apenas informou os créditos
extemporâneos no período em que deles se apropriou, para reduzir a base de
cálculo do PIS e da Cofins, sem proceder à retificação das obrigações acessórias
relacionadas; mas negar o direito de reconhecimento dos créditos que
efetivamente existem, por mero apego ao formalismo, seria contrariar o princípio
da razoabilidade, citando doutrina que corroboraria o seu argumento.
Conclui que o crédito extemporâneo deve ser reconhecido com a retificação da
escrituração do período ao qual compete, sendo permitido fazê-lo no período
atual, desde que não ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos, conforme
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, que revogou a Instrução
Normativa RFB no 1.052, de 2010.
V.7.1 – Dos Créditos Extemporâneos - Das Demais Alterações Necessárias Nos
Ajustes de Acréscimo
A impugnante afirma que é incontroverso que os créditos glosados não foram
aproveitados em períodos anteriores.
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre bens adquiridos à
alíquota zero, faz referência ao item IV.2.1 da impugnação, acrescentando que a
antisalmonella se mostra essencial e/ou relevante para a atividade da
impugnante, na medida em que possui características de prevenção de
contaminação, proliferação e eliminação de bactérias e microrganismos
vinculados à alimentação animal.
Outros créditos glosados, apurados nos registros M110 e M510 da EFD-
Contribuições,
dizem
respeito
aos
serviços
relacionados
aos
uniformes/indumentárias utilizados pelos funcionários, caracterizados como
insumo conforme argumentos aduzidos no item IV.4.4 da impugnação, o que
permite a apuração de crédito com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
Da mesma forma, as glosas de gastos incorridos supostamente com veículos, que
na verdade são máquinas utilizadas pela impugnante em sua atividade
empresarial, devem ser revertidas com base nos argumentos aduzidos no item
IV.4.2.
V – DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÕES DE RECEITAS
TRIBUTÁVEIS
V.1 – Da Classificação Fiscal de Mercadorias
V.1.1 – Breve resumo da discussão – Carnes
Segundo a impugnante, a fiscalização entende que, apenas por serem adicionadas
de temperos, por meio de salmoura, as carnes cruas não podem ser classificadas
do Capítulo 2 (“carnes e miudezas comestíveis), devendo ser classificadas no
Capítulo 16 (“preparações de carne”), não sendo relevante a quantidade de
Fl. 9566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
33
temperos ou como eles interagem na carne. Assim, uma única gota de salmoura
levaria ao desenquadramento das carnes do Capítulo 2 para enquadrá-las no
Capítulo 16.
Porém, a impugnante afirma que o Capítulo 2 se aplica às carnes cruas em geral,
enquanto o Capítulo 16 é apenas destinado às “preparações de carne”, no qual
são classificados os produtos diversos que, após tratamentos industriais mais
complexos, transformam-se em alimentos preparados para consumo.
Aduz que seu posicionamento está fundamentadamente embasado (i) na
natureza de seus produtos, demonstrada por meio de laudos do Instituto Nacional
de Tecnologia (“INT”) e de outros institutos; (ii) nas Regras de Interpretação do
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação das Mercadorias (“RGIs/SH”);
(iii) nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”); (iv) nos Pareceres
da Organização Mundial das Aduanas (“OMA”); e (v) em práticas internacionais,
exemplificadas por meio do posicionamento do México sobre o tema.
Afirma que os posicionamentos nos laudos exarados pelo INT devem ser
considerados em suas competências técnicas, nos termos do artigo 106 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, replicado pelo artigo 30 do Decreto n° 70.235,
de 06 de março de 1972; e que os técnicos do INT concluíram, de modo
inafastável, que a mera adição de temperos às carnes cruas, por meio da
salmoura, não as transforma em outros produtos e não as torna aptas ao
consumo.
V.1.2 – Considerações gerais sobre a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS
para produtos da cesta básica
A impugnante alega que a aplicação da alíquota zero do PIS e da Cofins, ora
discutida, foi concedida no âmbito do incentivo aos produtos da cesta básica,
essenciais à alimentação humana, por força da Medida Provisória no 609, de 8 de
março de 2013, convertida na Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013, que acresceu
o inciso XIX ao artigo 1o da Lei 10.925, de 23 de julho e 2004.
Por essa razão, independentemente da efetiva classificação fiscal que seja dada à
carne crua temperada, a norma buscou desonerar as carnes cruas do PIS e da
Cofins de modo indistinto, e, como consequência direta e imediata, a inserção de
temperos nas carnes não faz com que elas deixem de ser produtos de primeira
necessidade que compõem a cesta básica, pois continuam consistindo em carnes
destinadas à alimentação humana. Neste sentido, cita parecer sobre o tema, que
corroboraria os seus argumentos.
Conclui ser aplicável, portanto, a adoção da alíquota zero na comercialização das
carnes ora analisadas.
V.1.3 – Noções gerais de classificação fiscal de produtos
A impugnante afirma que a classificação fiscal deve nortear-se, em primeiro lugar,
pelas RGIs, RGCs e Notas Complementares constante da TEC, conforme previsto
Fl. 9567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
34
no artigo 15 e seguintes do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7212,
de 2010. Para que se realize a correta classificação fiscal dos produtos na NCM, as
regras da NESH são adotadas como um balizador, sempre que houver uma lacuna
a ser preenchida, porém, de forma subsidiária. Em hipótese alguma a NESH deve
ser usada como primeira e principal fonte de classificação fiscal.
V.1.4 – Carnes “temperadas”
Visando facilitar a diferenciação entre ambos os produtos, a impugnante
apresenta fotos de produtos que fabrica e os classifica na posição 16 da NCM; e a
título exemplificativo, fotos de produtos classificados no Capítulo 2, nas posições
02.03 e 02.07 da NCM, com informações sobre os seus ingredientes antes de
serem submetidos ao processo de conservação por congelamento, mas já
submetidos à salmoura.
Apresenta, também, as informações técnicas principais dos produtos
comercializados, as quais serão adotadas como parâmetro para a classificação
fiscal de todas as carnes constantes da autuação, independente de eventuais
diferenças que elas possam ter de ingredientes, pois todos os produtos consistem
em carnes in natura (cruas = não cozidas).
Assim, está convicta de que o fato de serem adicionados temperos às carnes por
ela comercializadas não as transforma em outro produto e não é fator
determinante para a sua reclassificação fiscal, já que se trata de produtos cárneos,
inteiros, cortados ou desossados, não cozidos, congelados e submetidos à
salmoura, o que não altera a natureza da carne e a mantém crua.
Entende que o seu posicionamento resta esclarecido por laudos técnicos e
periciais que traz em anexo, inclusive laudos técnicos atualizados sobre a natureza
dos seus produtos e dos respectivos processos produtivos, obtidos pela
impugnante diante das recentes autuações fiscais sofridas.
Em especial, cita relatórios do Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) que em
2020 elaborou minuciosa análise sobre 5 (cinco) produtos crus fabricados pela
autuada, a serem adotados pela Administração Pública nos termos de suas
competências técnicas (art. 106 da Lei no 4.502, de 1964, e art. 30 do Decreto no
70.235, de 1972):
(i) Relatório Técnico no 286/20, referente ao Peru Temperado Congelado;
(ii) Relatório Técnico no 287/20, referente ao Chester Temperado
Congelado;
(iii) Relatório Técnico no 288/20, referente ao Frango Inteiro Congelado;
(iv) Relatório Técnico no 289/20, referente às Coxinhas das Asas de Frango
Temperadas Congeladas; e(v) Relatório Técnico no 290/20, referente ao
Lombo Temperado Congelado.
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
35
E para realçar a distinção entre os produtos temperados crus e outros produtos
efetivamente preparados/transformados pela manifestante, apresenta, ainda, o
Relatório Técnico no 291/20, referente à Mortadela de Frango.
Alega que segundo o Anexo I da Instrução Normativa no 60, de 23 de dezembro
de 2019, editada pela ANVISA, que trata dos Padrões Microbiológicos de
Alimentos, com exceção dos alimentos comercialmente estéreis, fica evidenciado
que a ANVISA concede o mesmo tratamento às carnes cruas, temperadas ou não,
refrigeradas ou congeladas, distinguindo-as dos produtos cárneos (submetidos a
processos adicionais), temperados ou não.
Acrescenta que nenhuma das carnes recebeu adição de nitritos ou nitratos, e que
o termo “in natura” tem por objetivo qualificar as carnes como não cozidas ou
sujeitas a outros processos químicos que lhes modifiquem a natureza, ou seja,
não se utiliza referido termo para caracterizar a temperatura da carne como em
“estado natural”, sinônimo de “fresca”.
Diz que: (i) os textos do capítulo 2 descrevem, literal e nominalmente, os produtos
por ela comercializados; (ii) não há nenhuma Nota que invalide a classificação
fiscal adotada para seus produtos, carnes bovinas, suínas, carnes e miudezas de
aves, no Capítulo 2; e (iii) como decorrência da aplicação da RGI 1, em especial
pelos textos das posições (02.03 e 02.07), dúvidas não restam quanto à correta
classificação fiscal dos citados produtos nas posições onde se encontram
originalmente classificados, não havendo que se cogitar da aplicação do Capítulo
16, como pretende a fiscalização.
Nesse sentido, alega que, pela análise dos textos das posições constantes do
Capítulo 16, verifica-se que eles não tratam, literal ou nominalmente, dos
produtos objeto deste litígio, e que, pela interpretação literal da Nota 1 do
Capítulo 16, as carnes comercializadas encontram-se devidamente enquadradas
no Capítulo 2, já que não estão abrangidas pelo Capítulo 16.
O equívoco cometido pela fiscalização decorreu da análise descontextualizada do
trecho das Considerações Gerais que dispõe que as carnes e miudezas incluem-se
no Capítulo 16 “quando se apresentem cozidas de qualquer maneira (cozidas na
água, grelhadas, fritas ou assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas
por qualquer processo não mencionado neste Capítulo”. A interpretação correta
seria que, caso as carnes sejam conservadas ou preparadas por qualquer processo
não mencionado no Capítulo 2, elas se enquadram no Capítulo 16.
Uma vez que todos “os produtos comercializados pela impugnante são
congelados (modo de conservação), inteiros, cortados ou desossados (modos de
preparo), e passam por salmoura”, não haveria que se perquirir se eles também
são temperados de outra forma ou não, dado que irrelevante; e que não há uma
previsão expressa no sentido de que as carnes temperadas não possam se
enquadrar em referido Capítulo.
Fl. 9569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
36
Aduz que a Nesh não é capaz de infirmar a correção das NCMs adotadas pela
impugnante na comercialização de seus produtos, sendo legítima, portanto, a
aplicação da alíquota zero da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins na sua
comercialização.
O auto de infração recorrido falhou ao não considerar aspecto fundamental para
a compreensão técnica dos produtos que se pretende reclassificar, pois não teceu
qualquer comentário sobre o tratamento de salmoura dos produtos,
corte/desossa e congelamento, e não deu atenção ao fato de que a “salmoura”,
corte/desossa e congelamento são processos expressamente previstos para
tratamento das carnes cruas, classificadas no Capítulo 2, seja pela aplicação das
RGIs, seja pela NESH.
Conclui que dúvidas não restam, portanto, quanto à correção da adoção do
Capítulo 2 para os produtos sob discussão, com base na aplicação da RGI 1, mas
passa a analisar a aplicação das RGI 2 (b), RGI 3 (a) e RGI 6, que, segundo alega,
seriam aplicáveis ao seu caso. E tece considerações a fim de demonstrar que,
ainda que a melhor técnica classificatória levasse em consideração apenas os
comentários constantes da NESH e ignorasse os textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo acima delineadas (como manda a RGI 1), ainda assim a
correção da classificação fiscal adotada pela empresa estaria comprovada.
V.1.5 – Kits
A impugnante se insurge contra o entendimento fiscal de que “as carnes não
poderiam estar enquadradas no Capítulo 2 e que a bolsa térmica deveria estar
classificada na posição 42.02”.
Defende a adequação de sua classificação alegando que esta deve ser feita com
base na RGI 3, conforme evidenciado pela RGI 2 b), e que assim sendo os artigos
compostos devem ser classificados segundo a matéria que lhes confira a
característica essencial, posto tratar o presente caso de “produtos acondicionados
para venda a retalho”. Desta feita, defende que os kits de produtos alimentícios
possuem, entre outros produtos, as carnes temperadas que são o produto mais
importante dos kits, dando-lhes a característica essencial. Por essa razão, conclui
que a classificação no Capítulo 2 é a adequada.
Ainda que assim não se entenda, e se decida pela classificação individual de cada
produto constante do kit, fato é que ao menos as carnes neles constantes
deveriam receber o tratamento de PIS/Cofins com base nas posições 02.03 e
02.07, ou seja, as receitas decorrentes de suas vendas não estariam sujeitas a
essas contribuições, conforme fartamente demonstrado acima.
V.1.6 – Posição 1902
A impugnante afirma que as classificações fiscais das mercadorias por ela
praticadas, no Capítulo 19, são legítimas e estão de acordo com a correta
interpretação do Sistema Harmonizado. No que se refere à reclassificação dos
Fl. 9570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
37
pães de queijo, informa que não apresentará defesa por não pretender protelar
discussões jurídicas infrutíferas.
V.1.6.1 – Correta Classificação das Tortas e Escondidinhos
Segundo a impugnante, classificou as tortas recheadas e os “escondidinhos” que
comercializa na posição 19.02 (“Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas
(de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”).
Entretanto, a Fiscalização discordou entendendo que as tortas recheadas
deveriam ser classificadas na posição 1905 do Capítulo 19, referente a “Produtos
de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados
de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de
farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”; ou,
subsidiariamente, na posição 1602 do Capítulo 16, referente às “Preparações de
carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos”. Os “escondidinhos”, na posição 16.02, caso contenham mais de 20%
do seu peso em carne, ou 21.06, caso contenham menos de 20% de carne em
peso.
A impugnante alega que, considerando que no texto das posições não há
indicação literal dos produtos “torta recheada” ou “escondidinho”, remete-se às
notas do capítulo 19 e da seção IV (seguindo a RGI 1) para afirmar que “a
presença de carnes na composição das tortas não invalida a classificação na NCM
19.02”.
Assim, afirma que, com base na RGI 2 b), correto seria a manutenção dos
produtos no Capítulo 19, “uma vez que a massa é o elemento principal de tais
produtos (...) sendo o recheio de carne apenas um acessório que lhe é agregado”.
Por existir uma dúvida razoável, para tais casos, a RGI 2 evidencia a necessidade
da leitura da RGI 3; e a RGI 3 b), por sua vez, esclarece que, quando a mercadoria
for composta por produtos misturados, a classificação se dará pela matéria que
lhe configura a característica mais essencial.
V.1.7 – Penas e Farinha de Penas
A autuada comercializa penas de aves e farinhas de penas, classificadas na
posição NCM 05.11 – “Produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3,
impróprios para alimentação humana”.
A fiscalização, porém, discordou da classificação adotada, entendendo ser correta
a posição NCM 05.05 – “Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou
penugem, penas e partes de penas (mesmo aparadas), penugem, em bruto ou
simplesmente limpas, desinfetadas ou preparadas tendo em vista a sua
conservação; pós e desperdícios de penas ou de partes de penas”.
Fl. 9571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
38
Contudo, segundo a impugnante, independentemente da correta posição NCM
para tais produtos, o que está em discussão é a suspensão do PIS/Cofins na
comercialização, em face do disposto no artigo 9o da Lei n° 10.925, de 22 de julho
de 2004.
Entende que cumpre com os requisitos indicados para a fruição da suspensão do
PIS/Cofins nas operações com penas de aves e farinhas de pena, na medida em
que: (i) exerce atividade agropecuária, conforme inciso III do §1° do artigo 8° da
referida lei, (ii) comercializa tais produtos para a produção de ração animal,
produto inserido no Capítulo 23, constante do caput do artigo 8°, e (iii) realiza
vendas para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, conforme inciso I do §1°
do citado artigo 9°.
Inclusive, em resposta à intimação, esclareceu à fiscalização que nas vendas
realizadas para pessoas jurídicas que não tributam pelo lucro real, ou nas vendas
para empresas que farão a revenda, não foi aplicada a suspensão das
contribuições.
A discordância dos autuantes quanto à aplicação da suspensão do PIS/Cofins no
presente caso reside na conclusão de que a autuada não exerce atividade
agropecuária, baseada no artigo 2° da Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990, cuja
conceituação de atividade agropecuária, por sua vez, advém do disposto na
Instrução Normativa n° 660, de 17 de julho de 2006, vigente à época dos fatos, e
que foi editada para regulamentar a referida hipótese de suspensão.
Todavia, a citada IN acabou por extrapolar a sua função e apresentou condições e
definições não disciplinadas pelo artigo 9° da Lei n° 10.925, de 2004, violando,
frontalmente, o princípio da legalidade.
A impugnante alega que a referida IN já foi, inclusive, objeto de questionamentos
quanto ao fato de ter exorbitado do seu poder regulamentador, ao pretender
alterar a data de vigência da referida suspensão, indicando precedente da Câmara
Superior do CARF a título exemplificativo.
Ainda assim, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral da BRF
obtido do sítio eletrônico da RFB, a impugnante atende à condição e conceituação
inseridas na IN SRF no 660, de 2006, pois exerce atividade agropecuária, que não
consiste apenas no disposto no seu inciso V, como pretende fazer crer a
fiscalização, mas também nas demais atividades inseridas nos demais incisos,
englobando, dentre outras, a extração e a exploração vegetal e animal, bem como
a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais.
VI – DAS RECEITAS FINANCEIRAS OMITIDAS
Amparados por uma interpretação distorcida da Solução de Consulta Cosit no 166,
de 2017, os autuantes exigiram créditos de PIS e Cofins incidentes sobre supostas
receitas financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais ou
Fl. 9572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
39
extrajudiciais, sob o argumento de que tais provisões de juros deveriam ser
incluídas na base de cálculo das contribuições.
Contudo, a impugnante alega que os depósitos efetuados nas esferas cível e
trabalhista, em regra, também não permitem a disponibilidade dos recursos ao
contribuinte-depositante, como genérica e superficialmente induziu a autoridade
fiscal, entendimento corroborado pelas disposições do art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho (“CLT”) vigente à época dos fatos, que trata dos depósitos
recursais na esfera trabalhista.
É possível identificar as mesmas características dos depósitos disciplinados pela
Lei no 9.703, de 1998, quanto à: (i) indisponibilidade dos valores pelo
contribuinte-depositante, haja vista que o depósito ficará vinculado em conta do
empregado; e (ii) determinação de que seu levantamento só será efetuado com
despacho do juiz, após trânsito em julgado da decisão recorrida, em favor da
parte vencedora.
Aduz, então, que, não restando caracterizada a disponibilidade dos recursos à
impugnante, não há que se falar em fato gerador do PIS e da Cofins sobre
supostas receitas financeiras decorrentes da variação monetária dos depósitos
judiciais e extrajudiciais nas esferas cível e trabalhista.
VI.1 – Ad argumentandum – Da Violação ao Princípio da Legalidade Tributária
Admitindo-se, apenas em respeito ao princípio da eventualidade, a improvável
hipótese de ser mantida a cobrança em tela, a impugnante alega ser ilegal tal
cobrança amparada pelo Decreto no 8.426, de 2015, que majorou as alíquotas de
PIS e Cofins sobre as receitas financeiras de zero para 4,65%, contrariando o
princípio da legalidade tributária, segundo o qual a exigência ou a majoração de
tributo somente é possível por meio de lei em sentido formal, decorrente de
processo legislativo.
Destaca que não se está pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade
ou da ilegalidade da majoração das alíquotas das contribuições, rechaçando de
antemão a possível alegação de “que a majoração das alíquotas de PIS e Cofins
sobre as receitas financeiras de zero para 4,65% seria mero ‘restabelecimento’
das alíquotas das contribuições, nos termos do art. 27, § 2o, da Lei no
10.865/2004, conforme sustentado pela Administração Pública Federal na Nota
Explicativa que acompanha o Decreto no 8.426/2015”. No entender da
impugnante, “independentemente do termo utilizado no ato infralegal
(“restabelecimento” ou “majoração”), fato é que o Decreto no 8.426/2015
efetivamente elevou as alíquotas de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras”.
VIII – Da Improcedência da Multa Regulamentar
A impugnante afirma que a “Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de multa
regulamentar, prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, pela Lei
13.670/2018, por supostos equívocos apresentados na EFD-Contribuições”, mas a
multa não é aplicável ao caso concreto, pois as supostas “incorreções” por ela
Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
40
praticadas decorrem de revisões de sua apuração praticadas pela própria
autoridade fiscal, bem como inexiste conduta típica no caso concreto.
Para exigência da Multa Regulamentar, deve-se ter a apresentação da EFD-
Contribuições com omissão ou incorreção nas informações dos registros, não
sendo possível a aplicação da multa nos casos em que há divergência na
interpretação legal adotada pelo contribuinte e pela Autoridade Lançadora, que
foi o que ocorreu no presente caso em relação aos créditos extemporâneos.
Subsidiariamente, (i) defende que a aplicação de penalidade em âmbito tributário
não pode ser feita de forma objetiva, havendo que ser caracterizado o dolo, o que
não ocorreu no presente caso; (ii) suscita o princípio da consunção no âmbito
tributário para afastar a aplicação simultânea da multa de ofício de 75% sobre o
valor do tributo exigido e a multa regulamentar sobre os valores pretensamente
omitidos ou informados equivocadamente; e (iii) alega que o lançamento vai de
encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
VIII – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por entender que a auditoria fiscal realizada, que deu origem ao presente
processo, foi superficial e não examinou de forma detalhada o processo
produtivo, a natureza de cada despesa glosada e a sua pertinência, a impugnante,
nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, pleiteia a
realização de diligência para que sejam esclarecidos os seguintes quesitos:
(i) Queira o Sr. Fiscal descrever de forma detalhada as atividades
desenvolvidas pela impugnante;
(ii) Queira o Sr. Fiscal descrever de forma detalhada cada custo e despesa
glosado pela fiscalização;
(iii) Queira o Sr. Fiscal esclarecer qual a relação dos custos glosados pela
fiscalização com as atividades desenvolvidas pela impugnante.
Além disso, caso no julgamento não se afaste a autuação em relação aos
temperados, massas e farinha de pena, a diligência também se mostra necessária
para que seja excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, observando-
se o julgamento do RE 574.706 pelo Supremo Tribunal Federal e o Parecer SEI ME
no 7698/2021, que conferiu dispensa de contestar e recorrer dos processos que
discutem a matéria, haja vista que o STF concluiu de forma favorável à tese do
contribuinte.
Alega que, quando do cálculo do suposto valor devido de PIS e Cofins sobre
temperados, massas e farinha de pena, em decorrência da reclassificação fiscal,
foi incluído o valor do ICMS na base de cálculo das referidas contribuições, como é
possível verificar na planilha elaborada e acostadas aos presentes autos pela
Autoridade Lançadora.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação procedente em
parte e manteve em parte o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
41
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2016 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revela-se prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 31/07/2016 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
O sujeito passivo que apresentar a EFD-Contribuições com inexatidões,
incorreções ou omissões sujeita-se, a partir da vigência da Lei no 13.670, de 30 de
maio de 2018, às multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 13.670, de 2018.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
OBJETIVA.
Constatado que os fatos, comprovadamente ocorridos, subsomem-se ao
dispositivo legal que prevê a infração tributária, impõe-se a aplicação da multa
correspondente, independentemente da intenção do agente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por
cada uma das normas penais, é inaplicável o princípio da consunção.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As orientações e definições contidas em atos normativos, por constituírem
normas complementares da legislação tributária, devem ser seguidas pelas
autoridades fiscais.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
42
Período de apuração: 31/07/2016 a 31/12/2016
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH
prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste
previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou
administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao
depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
43
cálculo da Cofins não cumulativa observando-se o regime de competência, sendo
irrelevante, no caso desta contribuição, a efetiva disponibilidade de tal valor.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM NO MERCADO
INTERNO. DIREITO DE CRÉDITO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO BEM ADQUIRIDO.
Ante a ausência de previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação aos dispêndios com serviço de transporte
(frete) ocorrido na aquisição de bens no mercado interno, o crédito apurado, no
caso, decorre da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de
aquisição do bem.
Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre o gasto com frete deve ser determinada
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Cofins informado pelo contribuinte
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. CRÉDITO. INEXISTENTE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não
é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO. GASTOS COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
Gastos com a movimentação portuária (capatazia e estiva) na importação das
mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
44
estarem incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem
como insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ALUGUEL
DE
TERRENO.
POSSIBILIDADE.
A legislação, ao tratar da possibilidade de apuração de crédito da Cofins em
relação aos dispêndios com aluguéis de prédios, não fez qualquer restrição a que
o prédio fosse edificado ou não, de modo que se pode concluir que o conceito de
prédio abordado no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, abrange tanto o prédio construído como uma área ou terreno sem
quaisquer edificações.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2016 a 31/12/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 9238-9438, por meio do qual repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.
Preliminarmente, aduz que não houve, por parte da Fiscalização, esforço em
verificar a ocorrência do fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo
142 do CTN.
Sustenta que a Fiscalização apenas desconsiderou a classificação fiscal realizada
pela recorrente com base em meras presunções, sem apresentar qualquer motivação ou laudo
técnico para tanto, bem como que não foi feita a reclassificação dos produtos, atribuindo-se à
recorrente o ônus probatório que incumbe à Fiscalização.
Assevera que a Fiscalização deixou de aplicar a correta metodologia para a
classificação fiscal dos produtos na NCM, tendo-se limitado a indicar os textos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”) que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, devendo ser reformado, em
razão da superficialidade na análise dos argumentos e comprovações trazidos por meio da
impugnação, em violação ao princípio da verdade material.
Fl. 9578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
45
Apresenta argumentos com vistas a reverter as glosas efetuadas pela Fiscalização
concernentes aos seguintes créditos:
(i)
créditos presumidos dispostos na Lei 12.058/2009 e créditos presumidos
dispostos na Lei 12.350/2010;
(ii)
créditos relativos a bens adquiridos para revenda sujeitos à alíquota zero,
relativos à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, como o açúcar, e
créditos presumidos apurados sobre operações de revenda;
(iii)
créditos relativos a ferramentas, instrumentos de medição, suas partes e
peça;
(iv)
créditos relativos às aquisições de serviços que não se enquadram no
conceito de insumo: serviços de cross docking, repaletização, locação de
veículos, manutenção industrial, locação de uniforme, movimentação
portuária – ova e desova na importação, e outros bens e serviços;
(v)
créditos relativos a fretes (NBC 1 e 2), fretes após desembaraço aduaneiro,
fretes para transporte de produtos com alíquota zero, suspensão das
contribuições ou cujos créditos não foram admitidos; e
(vi)
créditos extemporâneos.

A recorrente se insurge contra a omissão de receita apurada pela Fiscalização em
razão da reclassificação fiscal dos seguintes produtos: carnes temperadas, kits e produtos da
posição 1902 da NCM (tortas e escondidinhos).

Argumenta que cumpre com os requisitos para a fruição da suspensão do PIS/Cofins
nas operações com penas de aves e farinhas de pena, de modo que não restam dúvidas quanto à
correção da adoção da suspensão do PIS/Cofins na comercialização desses produtos,
independentemente da NCM adotada em referida comercialização.
Contesta a exigência das contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins sobre receitas
financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais ou extrajudiciais, e sustenta a
inconstitucionalidade e ilegalidade da majoração das contribuições efetuadas pelo Decreto
8.426/2015.
Defende a não aplicação da multa regulamentar, uma vez que as incorreções
decorrem de revisões efetuadas pela própria autoridade fiscal. Aduz que inexiste conduta típica;
que não é possível a aplicação da multa nos casos em que há divergência na interpretação legal
adotada pelo contribuinte e pela autoridade lançadora; que a recorrente agiu de boa-fé e inexiste
responsabilidade objetiva no direito tributário brasileiro; e, subsidiariamente, “não pode
prevalecer, em uma mesma autuação, a multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo exigido e
a multa Regulamentar, pois esta (Multa Regulamentar) se encontra absorvida por aquela (multa
de ofício) por força do princípio da consunção”, e, por último, que houve violação ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 9579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
46
Por fim, pleiteia diligência para análise de forma detalhada do seu processo
produtivo, da natureza de cada despesa glosada e a sua pertinência, bem como para que seja
excluído o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) da base de
cálculo do PIS e da Cofins, caso não se afaste a autuação em relação aos temperados, massas e
farinha de pena.
Em 07/08/2025, a recorrente apresentou nova petição, juntada às fls. 9511-9518,
por meio da qual apresenta matéria referente ao mérito da autuação, bem como documento
denominado Parecer Técnico, acostado às fls. 9519-9534.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminares – nulidade do auto de infração, nulidade do acórdão recorrido e
juntada de documentos após o prazo do recurso voluntário
A recorrente aduz que não houve, por parte da Fiscalização, esforço em verificar a
ocorrência do fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
CTN.
Sustenta que a Fiscalização apenas desconsiderou a classificação fiscal realizada
pela recorrente com base em meras presunções, sem apresentar qualquer motivação ou laudo
técnico para tanto, bem como que não foi feita a reclassificação dos produtos, atribuindo-se à
recorrente o ônus probatório que incumbe à Fiscalização.
Assevera que a Fiscalização deixou de aplicar a correta metodologia para a
classificação fiscal dos produtos na NCM, tendo-se limitado a indicar os textos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”) que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Sem razão a recorrente, na medida em que as infrações estão tipificadas de forma
adequada e fundamentadas pelas autoridades fiscais, com a delimitação dos fatos constatados e
normas aplicáveis.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Fl. 9580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
47
Não houve nenhuma violação ao art. 142 do CTN, ao contrário, houve estrito
cumprimento ao disposto no aludido artigo, de sorte que as autoridades fiscais corretamente
constituíram crédito tributário mediante a lavratura dos autos de infração em questão.
Com vistas a verificar o cumprimento das obrigações concernentes à Cofins e à
contribuição ao PIS, as autoridades fiscais lavraram várias intimações no curso do procedimento
de fiscalização, a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a sua análise,
notadamente para verificar a legitimidade dos créditos dessas contribuições escriturados pela
recorrente, inclusive a escrituração de créditos extemporâneos, receitas financeiras não
consideradas pela recorrente, e a classificação fiscal de determinados produtos, tendo, ao final,
efetuado glosas de determinados créditos, reclassificação fiscal de determinados produtos e
identificado receita financeira não oferecida à tributação das contribuições em tela, com a
apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes, não havendo que se falar em
nulidade dos lançamentos.
Ao contrário do entendimento da recorrente consignado no recurso voluntário, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do
Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Constata-se que no período sob fiscalização há escrituração de créditos das
contribuições em apreço.
Assim, tratando-se de direito creditório, inclusive créditos extemporâneos, cabe à
recorrente comprovar o crédito escriturado mediante a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos solicitados pela autoridades fiscais responsáveis pela análise desse suposto
crédito, impondo-se a glosa dos créditos considerados ilegítimos.
Já no que diz respeito à reclassificação fiscal de determinados produtos, daí sim
cabe à Fiscalização comprovar a irregularidade, de forma fundamentada, como ocorreu no caso
sob análise.
Não há nenhum vício atinente à matéria em apreço, de sorte que a Fiscalização
aplicou corretamente a metodologia para a reclassificação fiscal dos produtos na NCM, conforme
será abordado posteriormente, e a existência de laudos técnicos é dispensável caso as autoridades
fiscais tenham todos os elementos e características necessárias do produto para verificar a sua
classificação fiscal, de acordo com o Parecer Normativo Cosit/RFB n. 6, de 20 de dezembro de
2018, e conforme disposto no art. 30, § 1o, do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
(...) (destaque nosso)
Fl. 9581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
48
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, devendo ser reformado, em
razão da superficialidade na análise dos argumentos e comprovações trazidos por meio da
impugnação, em violação ao princípio da verdade material.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado. Com efeito, considerando que parte da matéria sob julgamento já
foi analisada por meio de outra decisão, a DRJ utilizou como razão de decidir a fundamentação
dessa decisão, não havendo nenhum vício, já que, de fato, se trata da mesma matéria já analisada,
e, corretamente, apreciou todas as matérias que não foram objeto de julgamento, como as
concernentes ao crédito extemporâneo, à aplicação da alíquota zero de PIS e Cofins para produtos
da cesta básica, à reclassificação fiscal do escondidinhos, à reclassificação fiscal e à suspensão das
contribuições em comento referentes às penas e às farinhas de penas, à omissão receita financeira
apurada pela Fiscalização, à multa por apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, e ao pedido de diligência.

Logo, rejeito as preliminares concernentes à nulidade dos autos de infração e do
acórdão recorrido.

Em razão da inequívoca intempestividade, uma vez que expirado o prazo para
interposição de Recurso Voluntário, e, por conseguinte, em função da preclusão, e ainda por não
consistir em matéria de ordem pública, não conheço a petição apresentada pela recorrente em
07/08/2025, pouco antes do julgamento do recurso, juntada às fls. 9511-9518, por meio da qual
apresenta matéria referente ao mérito das autuações em apreço.

Cabe assinalar ainda que, exceto no caso de força maior, fato ou direito
superveniente, e para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, a fase de
impugnação à DRJ consiste no último momento em que a recorrente poderia ter apresentado
todos os documentos (provas), conforme disposição expressa no art. 16, inciso III e § 4o, do
Decreto 70.235/1972. Sendo assim, por não configurar nenhuma das hipóteses para apresentação
de documento após o prazo para apresentar impugnação, não conheço o documento denominado
Parecer Técnico, acostado às fls. 9519-9534, em razão da preclusão para apresentação de provas.

Créditos Presumidos dispostos na Lei 12.058/2009
Para apuração e aproveitamento do crédito presumido previsto na legislação acima
descrita é necessário o cumprimento de todos os requisitos dispostos na legislação.
Conforme bem apontado pelo acórdão recorrido, os créditos presumidos da Lei
12.058/2009, da IN RFB 977/2009 e da IN RFB 1.911/2019 foram glosados pelos motivos que
seguem:
– a contribuinte adquiriu carnes bovinas das posições 0201 e 0202 da NCM e as
industrializou, sendo enquadrada no disposto no art. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, que vedava
a apuração de crédito presumido para essa situação:
Fl. 9582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
49
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1o da Lei n o 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2 o da Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei no
12.839, de 2013
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
– o art. 37 da Lei 12.058/2009 excluiu as carnes em tela da aplicação dos arts. 8o e
9o da Lei no 10.925, de 2004;
– as carnes em preço não são produtos agropecuários, e sim agroindustriais, de
modo que não podem ter crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei 10.925/2004, o
qual só admite o crédito para insumos caracterizados como agropecuários;
– foram adquiridas carnes tributadas à alíquota zero, que se enquadram na Lei no
10.925/2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, não sendo também possível haver créditos à alíquota
de 1,65% para PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005) (...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013) (...) (destaques nosso)
– em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977 (art. 513 da IN RFB
no 1.911, de 2019), a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou qualquer dos
produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058/2009 (...):
IN RFB 977/2009
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados na
posição 01.02 da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos
Fl. 9583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
50
classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30 da NCM,
destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens referidos
no inciso I do caput do art. 2o. (destaques nosso)
– em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB 977 (art. 520 da IN RFB
1.911, de 2019), os créditos relativos à aquisição de carnes devem ser glosados, porque esse
crédito era vedado na situação da contribuinte;
Em razão dos motivos acima elencados, as autoridades fiscais glosaram os
mencionados créditos presumidos decorrentes de aquisição de carne.
A recorrente não contestou todas as constatações acima reproduzidas, se limitou a
apresentar argumentos que não a exime do cumprimento dos aludidos requisitos. Importante
registrar que basta o descumprimento de um requisito para glosar ou denegar crédito presumido.
A recorrente, por exemplo, não contestou a constatação das autoridades fiscais, à
fl. 1515, no sentido de que não houve exportação no período sob análise dos bens listados no
caput do art. 33 da Lei 12.058/2009, fato imprescindível para a apuração e escrituração do crédito
presumido em questão, o que, por si só, já é suficiente para manter as glosas efetuadas pela
Fiscalização.
Nesse ponto, a recorrente se limitou a afirmar que o seguinte (fl. 9275-9276):
145. Inobstante isso, no tocante ao item ‘ii’ acima, a DRJ reiterou o argumento da
fiscalização de que seria vedada a apuração de crédito presumido, tendo em vista
que a Recorrente não ter exportado bens classificados nos NCM 02.01, 02.02,
02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1. Sobre o tema, a Recorrente informa que
realizou as exportações em questão e que apresentará a documentação
oportunamente.
Portanto, as glosas foram corretamente efetuadas pela Fiscalização em razão dos
motivos acima discriminados.
Outro motivo considerado para a glosa do crédito sob exame que merece destaque,
é a aquisição de carnes das posições 0201 e 0202, conforme bem apontado pelas autoridades
fiscais no Relatório Fiscal (fl. 1513):
A contribuinte adquiriu carnes bovinas das posições 0201 e 0202. Fica bastante
claro que a contribuinte industrializava estas carnes que adquiria, pois vendeu
mercadorias que não adquiriu, obtidos da industrialização daquelas adquiridas,
como por exemplo, 325344-HAMBURGUER BOVINO 120G SD GIRAFFAS FS e
500221-HAMBURGUER BOVINO MC DONALDS, sendo enquadrada no disposto
Fl. 9584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
51
no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, que vedava a apuração de crédito
presumido sobre a aquisição de carnes por pessoa jurídica que industrializasse
os bovinos vivos ou carnes das posições 0201 e 0202 que adquirisse. Também, o
art. 37 da Lei 12.058/2009 exclui da aplicação dos arts. 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 as carnes em tela.
Além disto, mesmo que tal não ocorresse, estas carnes não são produtos
agropecuários e sim agroindustriais. Assim, não podem ter crédito presumido
apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004, que só admite o crédito
para insumos caracterizados como agropecuários.
Portanto, os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos
presumidos que fossem relativos à aquisição de carnes devem ser glosados,
porque este crédito era vedado na situação da contribuinte.
Foram adquiridos no período carnes tributadas com alíquota zero, que se
enquadram na Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”. Assim, também não
é possível haver créditos à alíquota de 1,65% para Pis ou de 7,6% para a Cofins.
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977 (art. 513 da IN 1.911/2019),
acima transcrito, a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou
qualquer dos produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058/2009. (...)
Considero que se trata de uma constatação, devidamente fundamentada, efetuada
pelas autoridades fiscais, e não de mera presunção, como argumentado pela recorrente na peça
recursal.
Logo, correta a glosa atinente aos créditos presumidos em questão.
Créditos Presumidos da Lei 12.350/2010
Conforme já assinalado, em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB
1.157, de 2011, a recorrente incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo
(vedação mantida no Inciso I do § 2o do art. 523 da IN RFB 1.911, de 2019): realizou operação de
venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do
caput do art. 2o:
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 7o
para utilização como insumo na produção dos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados à exportação ou
vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo
é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens
referidos nos incisos I a III do caput do art. 2o.
Fl. 9585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
52
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM; e (...)
Destaca a Fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 1530):
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157/2011 (art. 523 da
IN RFB no 1.911/2019), acima transcrito, a contribuinte incorreu na vedação
destacada no parágrafo único do mesmo artigo (vedação mantida no Inciso I do §
2o do art. 523 da IN RFB 1.911/2019): realizou operação de venda de bens da
posição 01.03, 01.05, 10.05 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do
caput do art. 2o, no valor total de R$ 141.382.057,20 no período. Não houve
vendas para a ZFM. O arquivo não paginável VEDAÇÃO PRESUMIDO 03 e 04 trim
2016, anexado pelo Termo de Anexação de Arquivo Não paginável de folha
1312, contém a listagem das notas de venda dos bens que impediam a apuração
do crédito presumido do período, incluindo a chave da nota, o que a identifica
completamente. Foram incluídas também as informações da EFD-Contribuições
relativas a estas notas fiscais.
No que diz respeito ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB 1.157, de 2011 (art.
526 da IN RFB no 1.911/2019), a recorrente incorreu na vedação destacada no parágrafo único do
mesmo artigo, já que é notório que a recorrente está enquadrada em pessoa jurídica “que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme
preconizado no inciso III do caput do art. 3o e no § 1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010:
Art. 6o As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão, na forma
do art. 10, descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor de
aquisição das mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, utilizadas como insumos em industrialização ou
destinadas à venda a varejo.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo
é vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso III do caput do art. 3o.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
(...)
Fl. 9586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
53
III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o, somente quando efetuadas por
pessoa jurídica revendedora ou que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. (destaques nosso)
Logo, os motivos considerados para a glosa dos créditos presumidos em questão
são os acima consignados, os quais são suficientes para confirmar o procedimento levado a efeito
pela Fiscalização, não sendo necessária a análise de outros argumentos, impertinentes para o
caso, conforme bem apontado pela DRJ:
Quanto aos créditos presumidos da Lei no 12.350, de 2010, e da IN RFB n° 1.157,
de 2011, (IN RFB 1.911/2019), a impugnante diz que a vedação à apuração dos
créditos presumidos afeta tão somente as operações praticadas no mercado
interno, não sendo aplicável às operações de exportação. A verificação das suas
exportações diretas pode ser feita com base na planilha denominada “ITEM 14
EXPORTACOES DIRETAS 2 3 4 TRI 2016” à folha 755, e, a título exemplificativo,
analisa duas notas fiscais de exportação.
Porém, os argumentos da impugnante não se aplicam aos motivos das glosas.
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157, de 2011, os
autuantes constataram que a contribuinte incorreu na vedação expressamente
destacada no parágrafo único do mesmo artigo (vedação mantida no Inciso I do §
2o do art. 523 da IN RFB no 1.911, de 2019), pois realizou operação de venda de
bens da posição 01.03, 01.05, 10.05 e 23.09.90, listados nos incisos I a III do caput
do art. 2o da referida IN RFB no 1.157, de 2011, fato não contestado pela
impugnante.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011 (art. 526
da IN RFB no 1.911, de 2019), a contribuinte incorreu na vedação destacada no
parágrafo único do referido artigo, pois é notório que está enquadrada como
pessoa jurídica “que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03
e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput do art. 3o e no §1o
do art. 56 da Lei no 12.350, de 2010. Contra esse fato, a impugnante também
nada disse a respeito.
Portanto, as glosas serão mantidas neste voto
Registre-se, ainda, que a recorrente também não apresentou o controle
diferenciado de estoques e de registro de créditos, previsto no art. 35 da Lei 12.058, de 2009, nos
arts. 14 e 15 da IN RFB 977/2009, e nos artigos 13 a 15 da IN RFB 1.157/2011, sob a justificativa de
que “não há como segregar as aquisições previstas nas IN”.
Ora, tal justificativa também não a exime da obrigação de apresentar controle
diferenciado de estoques e de registro de crédito, previsto na legislação supracitada, cabendo à
recorrente envidar todos os esforços para cumprir a aludida obrigação disposta na legislação para
usufruir do crédito presumido, de sorte que tal descumprimento consiste em mais um motivo para
manter as glosas de créditos presumidos em comento efetuadas pelas autoridades fiscais.
Fl. 9587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
54
A recorrente contesta a afirmação dos autuantes de que as carnes in natura
classificadas nas posições 02.01, 02.02, 02.03, 02.07 e 02.10.1 da NCM e os bens classificados no
código 2309.90 são produtos agroindustriais, e não agropecuários, e assim não podem ter o
crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que só admite o crédito
para insumos caracterizados como agropecuários. Afirma que a Fiscalização não aponta qualquer
respaldo legal ou regulamentar para sua afirmação, de modo que seu entendimento não pode
prosperar.
A respeito desse ponto, correta a fundamentação da DRJ, a qual adoto como razão
de decidir:
Porém, a legislação deve ser literalmente interpretada, não se podendo ampliar o
conceito previsto na norma. Não há como se considerar que a industrialização de
carnes e miudezas de animais frescas, refrigeradas ou congeladas (02.01, 02.02,
02.03 e 02.07), carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas
ou defumadas (fumadas), farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudeza
(02.10) e a industrialização dos produtos classificados no código 2309.90 da NCM
(preparações do tipo utilizado na alimentação humana, cujas notas fiscais estão
listadas no arquivo à folha 1312), sujeitos, inclusive à incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, seja considerada uma atividade agropecuária,
assim entendida como uma atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais. A produção em tela é resultado de uma
complexa atividade agroindustrial, caracterizada como uma atividade econômica
de produção de mercadorias.
Dessa forma, mantenho as glosas, estornos e ajustes efetuados pela Fiscalização
acerca dos créditos presumidos em apreço, detalhadamente consignado no Relatório Fiscal dos
autos de infração, às fls. 1504-1539.
Glosa de crédito relativo a bem adquirido para revenda sujeito à alíquota zero e
crédito relativo à aquisição de insumo sujeito à alíquota zero
A recorrente aduz que os produtos adquiridos estão sujeitos à incidência de
PIS/Cofins, mas a alíquota aplicável não implica dispêndio financeiro. Dessa forma, entende que os
insumos adquiridos para a consecução das suas atividades sujeitos à alíquota zero não se
subsomem ao artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e, portanto, devem tais
aquisições ser integralmente consideradas para fins de creditamento.
Ademais, caso assim não se entenda, deve-se entender como no caso de bem
adquirido com isenção, ou seja, somente não haverá direito a crédito sobre os bens ou serviços
isentos quando estes forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
igualmente não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
Sem razão a recorrente.
Fl. 9588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
55
O § 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02 vedam expressamente a
tomada de crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim sendo, não cabe a tomada de crédito de bens adquiridos e sujeitos à alíquota
zero das contribuições em apreço.
A disposição legal acerca da isenção se aplica tão somente para o caso de isenção,
não se estende à aquisição de produto sujeito à alíquota zero, conforme bem apontado pelo
acórdão recorrido:
Todavia, excepcionalmente, para os casos de aquisição de bens e serviços isentos,
e somente neste caso, as leis preveem que tal vedação somente se aplica ante a
condição de os bens adquiridos serem revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pelas
contribuições; ficando, portanto, assegurado o direito ao crédito em relação a
aquisição de bens ou serviços isentos no caso de estes serem revendidos ou
aplicados em produtos ou serviços de cujas vendas resulte pagamento de
contribuição.
De se ver que quando quiseram vedar o direito e excetuar desta vedação, as leis
o fizeram expressamente. Da hipótese de vedação a créditos, as leis
expressamente afastaram da regra geral o caso das operações de aquisições de
bens e insumos submetidos à isenção, quando vinculadas às receitas tributadas;
silenciando em relação aos demais casos - dentre os quais as aquisições de bens
sujeitos à alíquota zero - aos quais, à evidência, se aplica a regra geral posta.
Assim é que não tem cabimento a tentativa da interessada de estender aos
casos de aquisições de insumos submetidos à alíquota zero o permissivo legal
posto para os casos de isenção. (destaque nosso)

A Fiscalização, no Relatório Fiscal, aduz que também foram glosados os créditos
presumidos apurados em operações de revenda, informadas no arquivo de glosas, planilha
“Crédito Presumido – Revenda”. A recorrente alega que o crédito presumido apurado sobre bens
que posteriormente foram revendidos foi estornado, como é possível se verificar nas planilhas às
fls. 271/273.

Sem razão a recorrente.

O estorno efetuado por ela foi considerado pela Fiscalização, conforme consta do
Relatório Fiscal, a seguir reproduzido:
(...) As informações da contribuinte relativas ao valor creditado não são
compatíveis com o efetivamente apurado na EFD-Contribuições, sendo verificada
importante diferença com relação ao informado para as compras de carne bovina.
Assim, foi apurado o crédito efetivo a estornar com base no que foi realmente
informado na EFD-Contribuições, sendo levados em consideração os estornos já
efetuados pela contribuinte, conforme informado na resposta ao item 23 da
citada Intimação no 222-2020. (...)
Fl. 9589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
56

No mais, concordo com a DRJ (fls. 9193-9194):
Conforme mencionado, veja-se que nos arquivos às folhas 271/273 há
informações sobre a compra de bois vivos e de carne, com apuração de crédito
presumido relativo à aquisição de carnes bovinas. Os estornos efetuados foram
informados pela contribuinte na planilha “cortes carcaças”.
Já os créditos glosados pelos autuantes, apurados em operações de revenda e
listados na planilha “Crédito Presumido – Revenda” do arquivo “GLOSAS 03-04
trim 2016” à folha 1301, referem-se a produtos distintos, quais sejam, ovo
comercial, lenha de eucalipto, suíno vivo abate macho castrado – srd, maravalhas,
chocottone Bauducco 12x750g e torrada multi grãos Bauducco.
A interessada nada traz a fim de demonstrar ou identificar nos autos qualquer
indício, elemento, documento ou demonstrativo capaz de confirmar que a glosa
se deu em relação a créditos por ela já estornados (como informados nos arquivos
às folhas 271/273, contendo os ajustes de créditos apresentadas em reposta ao
item 20 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB), mesmo
tendo ela prestado essa informação à fiscalização. Dito de outra forma, não
demonstra que os valores por ela estornados de fato se refiram ao crédito
glosado pela fiscalização (presumido calculados sobre aquisições de bens
adquiridos para revenda).
Assim é que à ausência de comprovação de que a glosa da aquisição de bens
descritos como ovo comercial, lenha de eucalipto, suíno vivo abate macho
castrado – srd, maravalhas, chocottone Bauducco 12x750g e torrada multi grãos
Bauducco refere-se a valores de créditos já estornados (presumido sobre
aquisições para revenda), mantém-se a glosa em questão.
Portanto, mantenho as glosas.
Glosa de crédito de aquisições de bens que não se enquadram no conceito de
insumo
O regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins surgiu,
respectivamente, com a publicação da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei 10.833, de
29 de dezembro de 2003, possibilitando ao contribuinte o aproveitamento de créditos
decorrentes da aquisição de bens e/ou serviços para a consecução de suas atividades
empresariais.
Transcrevemos, a seguir, parte dos dispositivos das referidas leis que disciplinam o
desconto de créditos relativos aos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda no regime não-
cumulativo de cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
Fl. 9590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
57
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Considerando que o legislador não estabeleceu uma definição expressa do termo
“insumo”, a questão se tornou polêmica até 22/02/2018, data do julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segue a ementa do acórdão proferido
pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 9591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
58
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Importante transcrever parte do voto da Ministra Regina Helena Costa, que fixou a
tese que foi acordada pela maioria dos ministros ao final do julgamento:
(...) Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (destaques
nosso)
Dessa forma, infere-se que a tese central firmada pelos Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que “o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, mediante o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, apresentou as principais definições do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pelo
Fl. 9592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
59
STJ no julgamento do aludido Recurso Especial 1.221.170/PR. A ementa do parecer restou redigida
nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Consta expressamente no mencionado Parecer Cosit/RFB no 05/2018 que são
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens ou com a prestação e serviços a
terceiros, de sorte que não abrange itens que não estejam sequer indiretamente relacionados
com tais atividades, conforme o trecho a seguir transcrito:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
Fl. 9593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
60
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”). (...) (destaques nosso)
Logo, com base no aludido acórdão proferido pelo STJ é que devemos analisar, caso
a caso, se o que se pretende considerar como insumo é, ou não, essencial ou relevante ao
processo produtivo ou à prestação do serviço.
Cabe registrar ainda que o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro
Campbell no sobredito julgamento do STJ, segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes”, pode ser utilizado como uma importante ferramenta na identificação
da essencialidade ou relevância de determinado item para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço.
Apresentamos a seguir os requisitos para caracterização de insumo nos termos
delineados pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item:
Fl. 9594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
61
INSUMO – REQUISITOS
ESSENCIALIDADE
RELEVÂNCIA
Item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço:
Item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção:
Constituindo
elemento
estrutural e
inseparável
do processo
produtivo ou
da execução
do serviço
OU

Quando a sua falta lhes
prive de qualidade,
quantidade e/ou
suficiência
Seja pelas
singularidades de cada
cadeia produtiva
OU
Por imposição legal

Logo, consideraremos o conceito de insumo definido pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, vale dizer, será aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo interessado.
A recorrente é uma empresa agroindustrial e comercial que tem como atividades
econômicas, dentre outras: “I) a industrialização, comercialização, no varejo e no atacado, e
exploração de alimentos em geral, principalmente os derivados de proteína animal e produtos
alimentícios que utilizem a cadeia de frio como suporte e distribuição; II) a industrialização e
comercialização de rações e nutrimentos para animais; (...); IV) a industrialização, refinação e
comercialização de óleos vegetais, gorduras e laticínios; V) a exploração, conservação,
armazenamento, ensilagem e comercialização de grãos, seus derivados e subprodutos; (...); e, VII)
a exportação e a importação de bens de produção e de consumo.”
Glosa de crédito referente à aquisição de açúcar
A recorrente sustenta que a glosa das aquisições de açúcar deve ser cancelada, pois,
conforme demonstrado no item IV.2.1 do seu recurso, a existência de alíquota zero no caso
concreto não obsta o direito ao creditamento, valendo-se a das mesmas razões lá aduzidas para
requerer a exoneração dos créditos tributários.
A glosa deve ser mantida com base nos fundamentos aduzidos anteriormente, ou
seja, há expressa vedação legal para cálculo de crédito das contribuições concernentes à aquisição
de bens sujeitos à alíquota 0% (§ 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02).
Mantenho a glosa.
Glosa de crédito referente à aquisição de ferramentas, instrumentos de medição,
suas partes e peça

Considerando que as autoridades fiscais efetuaram glosas de créditos das
contribuições em comento em razão dos produtos adquiridos ou dos serviços contratados pela
Fl. 9595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
62
recorrente não caracterizarem insumos, consoante fundamentação consignada no Relatório Fiscal
das autuações, cabe à recorrente, por meio da impugnação e, se for o caso, do recurso
voluntário, evidenciar a essencialidade e relevância de cada produto adquirido e de cada serviço
contratado, com vistas a comprovar a legitimidade do insumo utilizado em seu processo
produtivo.
Assim sendo, afirmações genéricas no sentido de que determinados produtos ou
serviços são essenciais e relevantes ao processo produtivo, sem demonstração da essencialidade e
relevância, são insuficientes para reversão de glosas de créditos efetuadas pelas autoridades
fiscais.

A recorrente aduz que autoridade fiscal incorreu em evidente equívoco, o que,
segundo ela, será individualmente demonstrado, pois parte dos materiais que não foi considerada
insumo foi adquirida para ser utilizada na manutenção de máquinas que integram o processo
produtivo da Recorrente. Há também equipamentos utilizados na reposição de partes de
máquinas que integram o processo produtivo da recorrente. Apresenta uma relação de bens, com
um resumo da forma de sua utilização:

Dentre os bens glosados cujos créditos foram glosados, a recorrente destaca
aqueles relacionados à medição de temperatura, utilizados em moedores de carne e outros ativos
produtivos, “conforme página 280 do Laudo apresentado pela Recorrente em sua Impugnação”.

Trata-se de uma afirmação genérica, sem comprovação da essencialidade ou
relevância de cada um dos mencionados medidores em seu processo produtivo. Tratando-se de
direito creditório, cabe à recorrente evidenciar a legitimidade do crédito por ela aproveitado, vale
dizer, cabe a ela evidenciar que caracterizam insumos, mediante a identificação de cada medidor
ou de outro produto adquirido, descrição da função e, o mais importante, a demonstração de sua
efetiva utilização no seu processo produtivo. Informações genéricas ou incompletas acerca dos
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
63
produtos ou serviços contratados são insuficientes para a análise da essencialidade e relevância no
processo produtivo da recorrente.

Aduz a recorrente que “com relação aos alicates e chaves adquiridos e cujos
créditos foram glosados, embora a Autoridade Fiscal tenha baseado o lançamento fiscal no
Parecer Normativo Cosit no 5/18, ele não se atentou ao fato de que o próprio Parecer, em seu
parágrafo 92, autoriza o creditamento de bens que apresentarem ‘valor unitário não superior a R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um ano)”.

As glosas efetuadas pelas autoridades fiscais constam da planilha denominada
“GLOSAS 03-04 trim 2016”, aba “Não atende conc insumo”, classificados na coluna D (Código
Motivo glosa) como “NI-ferramenta” e “NI-instrumento de medição”. Há discriminação dos
produtos adquiridos pela recorrente cujos créditos foram glosados.

Os alicates, constantes da planilha, consistem em ferramentas e, por isso mesmo,
não configuram insumo, nos termos do decidido pelo STJ e conforme consta do Parecer Normativo
Cosit/RFB 5/2018:
6. Nos autos do REsp 1.221.170/PR, a recorrente, que se dedica à industrialização
de produtos alimentícios, postulava em grau recursal direito de apurar créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, em relação aos
seguintes itens:
“ 'Custos Gerais de Fabricação' (água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI, materiais de
limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais
Comerciais' (combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com
veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone, comissões)” (conforme relatado pela Ministra
Assusete Magalhães, a fls. 110 do inteiro teor do acórdão)
(...)
8. Com base na tese acordada, consoante explica o Ministro Mauro Campbell em
seu segundo aditamento ao voto (fls 143 do inteiro teor do acórdão), o recurso
especial foi parcialmente provido:
a) sendo considerados possíveis insumos para a atividade da recorrente,
devolvendo-se a análise fática ao Tribunal de origem relativamente aos seguintes
itens: “ ‘custos’ e ‘despesas’ com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual – EPI”;
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os seguintes
itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
64
n° 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”.

O mencionado item 92 do Parecer Normativo Cosit/RFB 5/2018 diz respeito a bens
de pequeno valor ou de vida útil inferior a um ano que não sejam ferramentas. As ferramentas
não são consideradas insumos conforme trecho do aludido parecer acima reproduzido.

Sendo assim, me alinho à fundamentação acima consignada, e mantenho as glosas
referentes aos alicate discriminados na sobredita planilha.

Quanto às chaves, cabe à recorrente demonstrar a forma de sua utilização no seu
processo produtivo, o que não foi feito, logo, nego provimento nesse ponto.

A respeito dos medidores utilizados em frigoríficos, granjas, fábricas de rações,
incubatórios e no transporte de carga perecível, essenciais e relevantes para a atividade produtiva
da recorrente, cabe à recorrente discriminar cada um desses alegados medidores e demonstrar
expressamente a forma de utilização em seu processo produtivo. Na peça recursal, a recorrente se
limitou aos seguintes medidores:

Dessa forma, reverto as glosas efetuadas pela Fiscalização referentes aos
medidores acima discriminados.
Glosa referente a serviço de cross docking

O serviço contratado pela recorrente de movimentação de cross docking ocorre
entre o centro de distribuição e o cliente, em ponto sem estocagem, segundo a recorrente “o
serviço compreende basicamente o transbordo da carga (a retirada da mercadoria da carreta de
centro de distribuição e transferência para os carros menores que fazem a entrega dos produtos
nos clientes nos bairros das cidades)”, fl. 1571 do Relatório Fiscal.

Trata-se de serviço realizado após a conclusão da fase de produção dos bens, os
quais estão, segundo as autoridades fiscais, “prontos, acabados, embalados com embalagem de
apresentação e de transporte, mesmo há vários dias”.
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
65

Conforme decidido pelo STJ por meio do mencionado recurso especial, o processo
de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem, de
sorte que os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção
não são considerados insumos, salvo exceções relativas a itens exigidos pela legislação para que o
bem ou serviço produzido possa ser comercializado.

Dessa forma, a rigor, somente são considerados insumos bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto para venda.

No entanto, no caso de obrigação imposta pela legislação para que o bem possa ser
vendido em condições adequadas para o consumo, notadamente no caso de produtos
alimentícios, ainda que já esteja finalizada a produção, o dispêndio referente a essa obrigação
pode ser considerado insumo.

Há várias obrigações decorrentes da legislação que obrigam o monitoramento da
temperatura de produtos alimentícios durante todo o período, desde a fabricação até a venda,
como as contantes da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa n. 216, de 15 de setembro
de 2004, citada pelas autoridades fiscais no Relatório Fiscal.

Assim sendo, entendo que o serviço de cross docking, além de otimizar a entrega
dos bens produzidos aos clientes, tem a função precípua de cumprir a legislação citada pela
recorrente, a qual exige a conservação dos produtos alimentícios (carne) em temperaturas
adequadas.

Trata-se, portanto, de contratação de serviço essencial para manter a conservação
do produto alimentício produzido pela recorrente até a entrega ao cliente, de modo que se
caracteriza como insumo.

Dessa forma, reverto todas as glosas concernentes a serviço movimentação cross
docking.
Glosa referente à serviço de repaletização
Quanto ao serviço de repaletização, a recorrente esclareceu que diante da
considerável quantidade de pallets existentes e necessários na sua atividade, bem como a sua
fragilidade e necessária conservação, tais bens são constantemente restaurados, por meio do
serviço chamado repaletização. Aduz ainda que há outra espécie de repaletização, que consiste na
troca de pallets. Afirma que os pallets utilizados possuem tamanho que não se adequa às medidas
dos “trilhos” de transporte dos portos e, por isso mesmo, e para permitir que os produtos sejam
movimentados pelo porto, há a necessidade de se realizar a troca do pallet.
A Fiscalização, no relatório fiscal, assevera que a recorrente, em resposta à
intimação, aduziu que o serviço ocorre no armazém destinatário das mercadorias e que é uma
troca de paletes “com o objetivo de maximizar a ocupação das carretas frigoríficas e containers,
carregando o máximo possível em cada veículo, às vezes não é utilizado o mesmo padrão de altura
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
66
de pallets que os armazéns de destino utilizam para armazenar os produtos. Em face disso, faz-se
necessário repaletizar (trocar os pallets) na descarga das mercadorias nos armazéns destinatários
para adequação de tamanho, qualidade e/ou resistência” (fl. 1575 do Relatório Fiscal).

Os paletes também são essenciais para o transporte e conservação dos produtos
alimentícios, evitando o contato direto do produto com o chão. Além de essencial, há
determinação disposta na legislação que obriga o seu uso para produtos alimentícios, como o item
4.7.6 da RDC Anvisa n. 216/2004:
4.7.6 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser
armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando- se o
espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e,
quando for o caso, desinfecção do local. Os paletes, estrados e ou prateleiras
devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. (destaque nosso)

Há também o item 5.3.10 do Anexo I da Portaria n. 326, de 30/07/1997, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Regulamento Técnico sobre as
Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos):
5
–
CONDIÇÕES
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS
DOS
ESTABELECIMENTOS
PRODUTORES/INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS
OBJETIVO: Estabelecer os requisitos gerais/essenciais e de boas práticas de
fabricação a que deve ajustar-se todo o estabelecimento com a finalidade de
obter alimentos aptos para o consumo humano.
Requisitos Gerais para Estabelecimentos produtores/industrializadores de
alimentos.
(...)
5.3- Edifícios e instalações:
(...)
5.3.10- Os insumos, matérias-primas e produtos terminados devem estar
localizados sobre estrados e separados das paredes para permitir a correta
higienização do local. (destaque nosso)

É incontroverso que os paletes são essenciais. Além de essenciais, há exigências
veiculadas por meio de normas sanitárias que obrigam a sua utilização para o armazenamento e
transporte de produtos alimentícios, o que permite considerá-lo como insumo mesmo após a
finalização do processo de fabricação do produto destinando à venda.

Sendo os paletes considerados insumos, a sua restauração, bem como a sua troca
posterior, vale dizer, os serviços de repaletização, também devem ser considerados insumos.

Logo, reverto todas as glosas concernentes a serviços de repaletização.
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
67
Glosas referentes a locações de veículos

As autoridades fiscais efetuaram glosas de créditos referentes a locações de
veículos, em especial empilhadeiras, nos termos da Solução de Consulta Cosit 355, de 13 de julho
de 2017, publicada no DOU de 18/07/2017. Segundo tal solução de consulta, “Não há direito a
crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de
aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não é abrangido pela hipótese de
creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”.

Conforme consta da planilha denominada “GLOSAS 03-04 trim 2016”, aba “Locação
de Veículos”, juntada à fl. 1301, as autoridades fiscais glosaram os créditos das contribuições em
comento referentes a:

SERV ALUGUEL BATERIA EMPILHADEIRA 24/48V;

SERV ALUGUEL EMPILHADEIRA A COMBUSTAO;

SERV BONIFICACAO DISP EMPILHADEIRA;

SERV BONIFICACAO DISP EMPILHADEIRA COMB;

SERV BONIFICACAO DISP PALETEIRA;

SERV BONIFICACAO DISP TRANSPALETEIRA;

SERV CAMINHAO CACAMBA P/TRANSP CASCALHO;

SERV HORA MAQ TRATOR ESTEIRA ACIMA;

SERV HORA MAQUINA TRATOR 4X2 ABAIX 100CV;

SERV HORA MAQUINA TRATOR 4X2 ACIMA100CV;

SERV HORA MAQUINA TRATOR 4X4 ABAIX 100CV;

SERV HORA MAQUINA TRATOR 4X4 ACIMA100CV;

SERVICO ALUGUEL DE PA CARREGADEIRA;

SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA ELETRICASE1;

SERVICO ALUGUEL TRANSPALETEIRA ELETRICA;

SERVICO ALUGUEL VEICULO CARGA;

SERVICO CAMINHAO MUNCK;

SERVICO CAMINHAO MUNCK 10 A 20 TON;

SERVICO CAMINHAO MUNCK 20 A 30 TON;

SERVICO CAMINHAO TOCO POR HORA;

SERVICO CAMINHAO TRUCK;

SERVICO CAMINHAO TRUCK CARGA INTERNO;

SERVICO CAMINHAO TRUCK HORA INTERNO;

SERVICO DE ALUGUEL TRATOR CALDEIRA;

SERVICO DE MOTONIVELADORA;

SERVICO DE POLIGUINDASTE;

SERVICO FRETAMENTO DE ONIBUS;

SERVICO HORA CAMINHAO BASCULANTE;

SERVICO HORA MAQUINA PATROLA;

SERVICO HORA MAQUINA TRATOR ESTEIRA;

SERVICO LOCACAO CAMINHAO HIDROJATO;

SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA;

SERVICO LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA;

SERVICO LOCACAO DE VEICULOS;
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
68

SERVICO LOCACAO PLATAFORMA AEREA;

SERVICO MUNK 62 TON.
A recorrente aduz que as empilhadeiras (SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA
ELETRICA, SERV LOCACAO EMPILHADEIRA A COMBUSTAO e SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA)
são utilizadas para movimentação de insumos e outros produtos, conforme contratos firmados
entre ela e a empresa contratada, juntados aos autos às fls. 7430-7600. Aduz ainda que “os
serviços análogos cuja função está relacionada ao transporte de insumos e matéria prima dento
de estabelecimento e armazéns” (SERV HORA MAQUINA TRATOR, SERVICO ALUGUEL DE PA
CARREGADEIRA, SERVICO DE GUINDASTE e SERVIÇO CAMINHAO MUNK E CAMINHAO TRUCK)
também geram créditos com base nos mesmos fundamentos.
Também na peça recursal, à fl. 9304, a recorrente destaca que as empilhadeiras
locadas são utilizadas em várias etapas do seu processo produtivo, conforme abaixo reproduzido,
e conforme consta do laudo apresentado:

Nos termos do art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o,
IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é possível o desconto de créditos em relação a
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa”.
No caso do inciso IV do art. 3o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, exige-se
apenas que os referidos bens sejam utilizados na “atividade da empresa”.

Há decisões da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho que firmaram o entendimento no sentido de que os veículos de carga configuram
verdadeiras “máquinas e equipamentos”, como a empilhadeira e o caminhão munk (guindaste),
cabendo a apropriação de crédito das contribuições sobre as despesas incorridas com o aluguel
de tais bens, à luz do disposto no art. 3o, inciso IV, das Leis 10.867/02 e 10.833/03, conforme se
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
69
infere da leitura conjunta dos acórdãos 9303-011.942, de 15/09/2021 (julgamento dos recursos
especiais) e 9303-015.006, de 9/04/2024 (julgamento dos embargos de declaração).

No mesmo sentido, há os acórdãos 9303-011.407, de 15/04/2021 e 3201-009.427,
de 24/11/2021.

Em 16 de abril de 2024, foi proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção deste Conselho o acórdão 3402-011-770, cuja parte da ementa transcrevo a seguir:
CRÉDITO. ALUGUEL DE GUINCHO, EMPILHADEIRA, GUINDASTE E CAMINHÃO
MUNCK. CONCEITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS X CONCEITO DE VEÍCULO.
LOCAÇÃO/ALUGUEL VERSUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Para efeitos de concessão de créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins com
base no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002, a legislação faz distinção entre os
conceitos de “máquinas e equipamentos” do conceito de “veículos”.
As máquinas e equipamentos que concedem o direito ao crédito não são apenas
aquelas classificadas na TIPI (NCM) nos capítulos 84 e 85, que se refere a
“máquinas e aparelhos”, pois diversos bens classificados nos capítulos 86 e 87,
que se referem a “veículos”, bem como nos capítulos 88 (aeronaves) e 89
(embarcações), seja pela sua própria natureza ou pelo acréscimo de dispositivos e
acessórios que alteram suas características básicas, podem ser considerados
incluídos no conceito de “máquinas”, pouco importando se esse acréscimo forma
um todo homogêneo ou se os dispositivos são intercambiáveis, desde que a
operação de locação tenha sido do conjunto.
O direito creditório sobre o aluguel de máquinas e equipamentos não pode ser
concedido com base no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, pois este dispositivo se
refere a bens e serviços. O “aluguel de uma máquina” não é um bem, e o STF já
decidiu, no julgamento do RE 626.706/SP (Tema 212 do STF - Incidência do ISS
sobre locação de bens móveis), com repercussão geral, que é inconstitucional a
incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações
de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço, conforme a tese
fixada.
Os veículos que se encontram excluídos da hipótese de concessão de direito
creditório estabelecida no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 são
aqueles destinados exclusivamente ao transporte de passageiros ou misto de
mercadorias e passageiros, como picapes, camionetas, station wagons etc.,
posições 87.02 e 87.03 da NCM. (destaque nosso)
Posteriormente às decisões acima mencionadas, em 20/06/2024, foi aprovada a
Súmula Carf n. 190, com vigência a partir de 27/06/2024, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 9603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
70
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Logo, considerando que a aludida súmula é vinculante, impõe-se considerar que os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos das contribuições em tela com base no art. 3o, IV. Das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
No caso em apreço, em atenção à aludida súmula, entendo que estão corretas as
glosas de créditos relacionadas à aluguel de veículo carga, caminhão toco, caminhão truck e
caminhão basculante, uma vez que consistem em veículos de transporte de carga ou de
passageiros.
Infiro, da análise dos autos, que são utilizados nas atividades da empresa, para
movimentação de insumos e de outros produtos, empilhadeira, bateria de empilhadeira,
paleteira, transpaleteira, trator, pá carregadeira, caminhão munck, motoniveladora,
poliguindaste, máquina patrola, caminhão hidrojato e retroescavadeira, e, em razão de não
configurarem, a meu sentir, veículo de transporte de carga ou de passageiros, cabe a apropriação
de crédito atinentes às locações de tais bens, com base no art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o, IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O fretamento de ônibus (SERVICO FRETAMENTO DE ONIBUS) e a locação de
plataforma aérea (SERVICO LOCACAO PLATAFORMA AEREA), não configura aluguel de máquina ou
veículo passível de crédito com base no art. 3o, IV, das leis acima mencionadas.
No que se refere à locação de veículos (SERVICO LOCACAO DE VEICULOS), tenho
que não restou comprovada a sua utilização na atividade da empresa. Ademais, os veículos
destinados exclusivamente ao transporte de passageiros ou misto de mercadorias e passageiros
estão excluídos da hipótese de concessão de direito creditório estabelecida no art. 3o, IV, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme dispõe a citada Súmula Carf n. 190.

Logo, reverto as glosas concernentes a aluguéis de empilhadeira, bateria de
empilhadeira, paleteira, transpaleteira, trator, pá carregadeira, caminhão munck,
motoniveladora, poliguindaste, máquina patrola, caminhão hidrojato e retroescavadeira.

Glosa referente a Serviços de Manutenção Industrial

A autoridade fiscal glosou créditos das contribuições em tela concernentes a
diversos serviços contratados pela recorrente, conforme discriminado na planilha denominada
“GLOSAS 03-04 trim 2016”, na aba “Não atende com insumo”.
A recorrente defende a manutenção de créditos concernentes à contratação dos
seguintes serviços: (i) consultoria técnica - ambiental, de segurança e de energia elétrica; (ii)
conserto de lixadeira e esmilhadeira; (iii) manutenção de empilhadeira e paleteira; e (iv) medição
Fl. 9604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
71
de emissão atmosférica e de gás da caldeira, e respectivo monitoramento e manutenção do
equipamento de medição.

Sustenta que para executar suas atividades, o local de produção, os equipamentos e
as máquinas precisam de frequente manutenção, para que a fabricação de seus produtos seja
realizada sem interrupção e na qualidade exigida.

A recorrente não explicou nem comprovou, de forma detalhada, do que se trata
cada um dos serviços contratados e como foi aplicado na suposta manutenção de seus
equipamentos e máquinas.

Considerando que os créditos em comento foram glosados pela Fiscalização, uma
vez que não foram considerados insumos, cabe à recorrente evidenciar a legitimidade desses
créditos, conforme já assinalado neste voto.

Logo, mantenho as glosas.
Glosa referente à locação de uniformes

As autoridades fiscais efetuaram glosas referentes à locação de uniformes em razão
da falta de base legal para permitir o creditamento, já que creditamento sobre aluguéis somente é
permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”, conforme inc. IV do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, conforme a fundamentação constante do Relatório Fiscal, a seguir transcrita:
Também foram glosadas as locações de uniformes. Conforme os itens 4.2.7 e
4.6.3 da Resolução RDC no 216, da ANVISA (fl. 1207 e seguintes), em relação aos
uniformes dos “funcionários responsáveis pela atividade de higienização das
instalações sanitárias” e, respectivamente, dos manipuladores de alimentos que
“devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à
atividade, conservados e limpos”, que também “devem ser trocados, no mínimo,
diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do
estabelecimento”. Desta forma, perfeitamente justificado, por exigência da
legislação específica, o creditamento quanto à aquisição de uniformes destes
funcionários e às operações necessárias para sua higienização. Por outro lado,
quanto às locações de uniformes, não há base legal para permitir o
creditamento, tendo em vista que creditamento sobre aluguéis somente é
permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”, conforme inc. IV do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Considerando a fundamentação apresentada pelas autoridades fiscais acima
reproduzida, infere-se que a locação dos uniformes foi realizada para os trabalhadores
manipuladores de alimentos, bem como que os créditos foram glosados porque, segundo as
autoridades fiscais, não há base legal para permitir o creditamento.
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
72

Na peça recursal, a recorrente sustenta que os gastos relativos às
indumentárias/uniformes de seus colaboradores mostram-se essenciais, na medida em que sua
atividade econômica envolve o manuseio de produtos destinados à alimentação humana, devendo
atender a todas as exigências das autoridades sanitárias e regulatórias.

Com efeito, os trabalhadores que manipulam alimentos devem se apresentar com
uniformes compatíveis à atividade, conservados, limpos, trocados diariamente e usados
exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento, conforme disposto na Resolução
Anvisa no 216/2004.

Nesse caso, com base no artigo 3o, inciso II, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03,
entendo que a locação de uniforme em apreço se caracteriza insumo, uma vez que se trata de
contratação de um serviço essencial e relevante para a consecução das atividades de manipulação
de alimentos, vale dizer, serviço consistente na disponibilização de uniformes para utilização por
trabalhadores que atuam na linha de produção de alimentos, conforme exigido pela supracitada
resolução da Anvisa.

Há precedentes deste Conselho, conforme a seguir relacionados com a transcrição
parcial das ementas:
Acórdão no 3301-005.132 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 25 de
setembro de 2018 - Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INDUMENTÁRIA. LOCAÇÃO DE UNIFORMES. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser necessária e
essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos reguladores,
insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP e COFINS.

Acórdão no 3301-003.936 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 26 de
julho de 2017 – Relator Valcir Gassen
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INDUMENTÁRIA. LOCAÇÃO DE UNIFORMES. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser necessária e
essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos reguladores,
insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP e COFINS
Logo, reverto as glosas referentes à locação de uniformes.

Glosas referentes à Movimentação Portuária - Ova e Desova na Importação
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
73

A DRJ entendeu que é incabível a apuração de créditos sobre os gastos com a
movimentação portuária (capatazia e estiva) na importação de mercadorias, com fundamento no
inciso II dos arts. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.

A recorrente sustenta que a ova e desova na importação consistem no serviço de
descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada de seu porão e transportando-a até
o local de armazenagem. Vale dizer, a movimentação portuária pode ser definida como os serviços
de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.

Argumenta no sentido de que dada a necessidade de importação de parte das
matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo, evidencia-se a necessidade de contratar
tais serviços, sendo incontestável que tais gastos são essenciais e relevantes à sua atividade, e, na
ausência desse serviço, os insumos importados não teriam como chegar aos seus
estabelecimentos e integrar o seu processo produtivo.

Por fim, defende que faz jus à tomada de dois créditos, que são distintos: (i) um
pela aquisição da mercadoria importada; e (ii) outro pela contratação do serviço de movimentação
portuária, estando correto o procedimento por ela adotado, e, dessa forma, as glosas sobre
serviços de ova e desova na importação deverão ser revertidas.

Assiste razão a recorrente.

De fato, são créditos distintos, um, referente ao insumo importado, e, outro,
referente à sua movimentação no porto.

Os gastos com serviços portuários, descritos como Movimentação Portuária - Ova e
Desova (capatazia e estiva), (i) executados no País, (ii) vinculados à operação de importação de
insumos, (iii) contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e (iv) que tenham sido efetivamente tributados pelas contribuições em tela,
asseguram apropriação de créditos, na sistemática da não cumulatividade.

Há precedente da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho nesse sentido, a seguir discriminado com a transcrição parcial da ementa:

Acórdão no 9303-014.426 – CSRF / 3a Turma

Sessão de 19 de outubro de 2023

Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004

CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS
(CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
74
JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.

As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade, poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados
de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição,
na sistemática da não cumulatividade.
Fixados os requisitos acima descritos, cabe à Unidade de origem, na implementação
desta decisão, identificar (se necessário, com a colaboração da recorrente) os casos que atendem
aos pressupostos cumulativos estabelecidos, promovendo a reversão das glosas correspondentes.

Logo, reverto as glosas atinentes a gastos com serviços portuários, executados no
País, vinculados à operação de importação de insumos, contratados junto a pessoas jurídicas
brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados pela Cofins e pela contribuição ao PIS, na
sistemática da não cumulatividade.

Glosas referentes a outros bens e serviços

Na peça de recursal, a recorrente assevera que os demais bens e serviços, cuja
natureza de insumo não foi reconhecida, devem ter seus créditos reconhecidos, pois têm natureza
de insumo, na medida em que são relevantes e/ou essenciais.

No entanto, não especificou o bem adquirido ou o serviço contratado sobre o qual
pretende que seja revertida a glosa, muito menos explicitou a forma de utilização do bem ou
serviço, apenas se limitou a apresentar uma afirmação genérica, pleiteando o reconhecimento
creditório concernente a todos os demais bens e serviços.

Tratando de direito creditório, conforme já assinalado, cabe à recorrente especificar
a glosa efetuada pela autoridade fiscal e evidenciar a legitimidade do suposto crédito pleiteado.

Logo, considerando que tal providência não foi realizada pela recorrente, nego
provimento a esse capítulo do recurso.

Glosas de créditos referentes a fretes relativos às NBC 1 e 2

Conforme consta do Relatório Fiscal, esse ponto se refere a glosas de créditos
calculados sobre fretes relativos à NBC 1 – Aquisição de bens para revenda e à NBC 2 – Aquisição
bens utilizados como insumo – Aq. Mercado Interno.

Segundo a Fiscalização, “o valor do frete está incluído no custo de aquisição dos
bens e deve receber o tratamento que for dado ao bem transportado. Se este teve direito a
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
75
creditamento, então o frete deve ser somado ao preço e terá direito a crédito na mesma alíquota
do bem adquirido. Caso contrário, se o bem não for admitido, o frete também não será”.

Portanto, uma vez que os produtos adquiridos, discriminados na planilha juntada à
fl. 1303, denominada GLOSA DE FRETES 03 e 04 trim 2016 (notadamente carne, açúcar e milho)
não ensejam, segundo as autoridades fiscais, pagamento das contribuições em tela, em face da
aplicação da alíquota zero ou porque sujeitas à apuração de crédito presumido, as despesas de
frete relativas ao transporte de tais produtos não gerariam direito a crédito.

O resultado das glosas consta da tabela consignada pelas autoridades fiscais no
Relatório Fiscal (fl. 1585-1586), conforme a seguir reproduzido:
O resultado está resumido abaixo, em valor de créditos das contribuições, cujas
correções serão efetivadas alterando as linhas de ajuste de redução das
contribuições correspondentes na planilha RESUMO CORRIGIDO dos arquivos de
apuração corrigida da EFD-Contribuições, 03-2016- PARA PROCESSO (fl. 1458) e
04-2016- PARA PROCESSO (fl. 1459).

A recorrente não concorda, aduz que as glosas são improcedentes pelas seguintes
razões: “(i) o critério de proporcionalização utilizado pela Autoridade Fiscal é inválido, pois leva
em consideração o valor dos bens glosados em comparação ao valor total do frete, sendo sabido
que o valor do frete é calculado em função da massa e volume dos bens transportados; (ii) não há
vinculação entre o destino dos créditos calculados sobre os fretes e dos produtos transportados, e,
além disso, a reversão das glosas dos bens transportados deve resultar no cancelamento das
glosas de créditos calculados sobre fretes.

A DRJ confirmou o entendimento da autoridade fiscal e manteve as glosas
efetuadas por ela.
Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
76

Inicialmente, quanto ao critério de “proporcionalização” utilizado pela autoridade
fiscal para efetivar as glosas de créditos referentes ao frete, entendo que está correto e coerente
com a fundamentação utilizada para a glosa, conforme bem pontuado pela DRJ:
A impugnante, inicialmente, contesta o critério de “proporcionalização” utilizado
pela Autoridade Fiscal na glosa de fretes. Afirma que o critério é “arbitrário e
distorcido que não está previsto na legislação”; é, portanto, “inválido”, pois “leva
em consideração o valor dos bens glosados em comparação ao valor total do
frete, sendo sabido que o valor do frete é calculado em função da massa e
volume dos bens transportados”.
Tal argumento, entretanto, não afasta a legitimidade do procedimento fiscal.
Não se discute aqui a forma de determinação do preço do serviço informada pela
interessada. Todavia, note-se que não há como saber se o valor dos fretes na
aquisição de bens de fato foi “calculado em função da massa e volume dos bens
transportados” ou se somente por volume e distância ou se somente por
distância ou se por qualquer outra forma.
Mas o importante que há que se ter em conta é que uma vez formado o preço do
frete, seja de que forma for, este passa a ser considerado como integrante do
valor de aquisição do bem transportado e, por assim ser, pode ser levado a
compor a base de cálculo do crédito tomado pelo contribuinte; crédito este, cabe
desde já salientar, tomado não a título de aquisição de serviço utilizado como
insumo, mas de aquisição de bem utilizado como insumo.
E, em assim sendo, uma vez que o bem adquirido não se mostra apto a gerar
crédito, o serviço de frete deste produto também não se mostra apto a gerar
crédito, razão pela qual há que ser glosado na medida em que o bem glosado
também o foi.
Ocorre que, mesmo que fosse possível confirmar que a forma alegada pela
interessada foi a de fato utilizada, não se verifica, a partir dos autos, que haja
como identificar os bens transportados em cada operação de frete, o que
impossibilita identificar, para cada operação de frete, quais operações de
aquisição de bens foram glosadas.
Portanto, em não sendo essa vinculação do preço do frete de aquisição ao bem
transportado feita de forma direta pela interessada, não se tem como “arbitrário
e distorcido” o critério adotado pela autoridade fiscal, mas mostra-se correta a
glosa do frete de forma proporcional à glosa dos bens transportados. De outro
turno, não se considera razoável e necessário que a legislação de regência das
contribuições viesse a cuidar de matéria tão específica como essa, ainda mais
considerando que, como veremos na sequência, nem mesmo prevê a
possibilidade de tomada de crédito a partir de fretes na aquisição.
Por conta disso, tem-se como coerente e lógica a forma de apuração dos valores
dos fretes glosados pela autoridade fiscal.
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
77
Observe-se, por fim, que não se está aqui a afirmar que o critério da fiscalização
não poderia ser afastado. Destarte, caso a interessada tivesse logrado vincular de
forma adequada, clara e legítima o crédito gerado a partir de cada operação de
frete (glosado) a cada operação de aquisição (glosada) do bem transportado, tal
demonstração até poderia afastar o critério adotado pela fiscalização. Porém, em
assim não fazendo a interessada e tão somente limitando-se a reclamar sem nada
trazer para comprovar o seu direito ao crédito, tem-se como correto o
procedimento fiscal.

Sendo assim, nesse ponto, correto o procedimento adotado pelas autoridades
fiscais para efetuar as glosas em questão.

Já quanto ao mérito das glosas de créditos efetuadas pela autoridade fiscal,
referentes ao frete de aquisições de mercadorias para revenda, de insumos e de produtos
importados, adianto que não concordo com a fundamentação, conforme a seguir delineado.

O inciso II, do § 2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (...)

A disposição normativa acima transcrita impede o creditamento em relação a bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte tributados e
efetuados com bens desonerados. Vedar a possibilidade de crédito no frete tributado alegando
desoneração da mercadoria ou insumo transportado violaria o princípio da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.

Vale destacar a ementa e parte do voto do eminente então conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (acórdão no 9303-012.687, sessão de 08/12/2021):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO
A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Fl. 9611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
78
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que
compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência
de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção.
(...)
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais
recomendada para o caso em análise, considerando a previsão legal que trata do
direito ao creditamento. O comando normativo acima transcrito (inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte
tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito
no frete tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo
transportada violaria o princípio da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o
preço pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou
não, nesse caso ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de
transporte junto a outra pessoa jurídica (transportadora) para que o produto
chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a destinação prevista (revenda,
estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado pelo PIS e
COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte
do custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação
autônoma em relação a aquisição do item transportado, e não há previsão legal
para impedir o creditamento, em caso de ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos
insumos/mercadorias desonerados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional. (destaques nosso)

Há vários precedentes deste Conselho, inclusive tendo como parte a ora
recorrente, e também para o caso de frete referente à aquisição de insumo submetido à
apuração de crédito presumido da agroindústria, conforme parte do caso sob análise, consoante
as ementas a seguir transcritas:
Acórdão no 3201-010.495, sessão de 27/04/2023
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
79
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.

Acórdão no 9303-013.976, sessão de 12/04/2023
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE (AUTÔNOMO). NÃO CUMULATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE
QUE NÃO HAJA VEDAÇÃO LEGAL.
O inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem as
contribuições não cumulativas, garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente a aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição (inciso II do § 2o do art. 3o ). Tal exceção, contudo,
não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo adquirente dos
produtos sujeitos à alíquota zero ou com suspensão, desde que o frete tenha
sido efetivamente onerado pelas contribuições, e que não haja vedação leal a tal
tomada de crédito. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo adquirido
e do frete a ele relacionado, permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago a pessoa jurídica, na situação aqui descrita.

Acórdão no 9303-013.854, sessão de 16/03/2023
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).

Acórdão no 3402-009.898, sessão de 27/09/2022
Recorrente: BRF S/A
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
80
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
E COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero e
com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.

Acórdão no 9303-012.322, sessão de 17/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005 (...)
PIS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA DESONERADA. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos desonerados, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (sujeito ao crédito
presumido da agroindústria, sendo insumos desonerados das contribuições e
adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de produtores rurais) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. Portanto, há direito ao creditamento dos
gastos com frete de insumos desonerados. A essencialidade do serviço de frete
na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.

Acórdão no 3402-009.035, sessão de 08/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETE NO TRANSPORTE DE INSUMOS. SERVIÇO QUE SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE INSUMOS. INADEQUAÇÃO DO RACIOCÍNIO DE QUE O ACESSÓRIO
SEGUE O PRINCIPAL. O REGIME DE CRÉDITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE NÃO
É O MESMO DA MERCADORIA TRANSPORTADA.
Os créditos de frete de insumos, contratados pela Recorrente perante pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil, devem ser apurados com as alíquotas básicas
previstas no art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, independente
do regime a que se submetem os insumos transportados.
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
81
Entendo que os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à
alíquota zero e de produtos sujeitos à apuração de crédito presumido, prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País, geram direito a crédito das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins
não cumulativos, na forma prevista pelo artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
uma vez que tais serviços são independentes do regime a que se submete o insumo transportado.
O mesmo raciocínio se aplica aos fretes referentes às aquisições de mercadorias
para revenda.
Importante registrar que, em 20 de junho de 2024, a 3a Turma da CSRF deste
Conselho aprovou a Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Assim sendo, cabe a apropriação de crédito das contribuições em questão
calculados com base nos valores de fretes referentes à aquisição de insumos sujeitos à alíquota
0% e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que tais serviços contratados
sejam registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Cumpre ressaltar que a Receita Federal do Brasil, há pouco tempo, consolidou as
normas relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS/Pasep,
Cofins, PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por meio da publicação da Instrução
Normativa (IN) RFB 2121/2022, revogando a IN RFB 1911/2019. Dentre as modificações, há
disposição atinente ao direito de fretes de insumos tributados à alíquota zero, com tributação
suspensa ou não incidência, conforme a seguir transcrito:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
Fl. 9615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
82
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento)
ou não incidência; (destaque nosso)

Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela referentes
aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
relativos às aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao pagamento das contribuições,
bem como as glosas referentes aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos, sujeitos à alíquota zero e de
insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que, em atenção à aludida súmula, tais
serviços tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Glosa de créditos de devolução de vendas

A autoridade fiscal, no que diz respeito à devolução de vendas sujeitas à incidência
não-cumulativa, aduz que o direito a creditamento é do valor das contribuições apuradas por
ocasião da saída da mercadoria. Caso a saída tenha sido beneficiada com alíquota zero, suspensão,
isenção ou não incidência, nada haverá a ser creditado. Assim, só geram direito a creditamento, de
fato, as vendas tributadas no mercado interno. Caso existam devoluções de vendas não tributadas
no mercado interno ou de exportações não há direito a creditamento algum porque não houve
tributação quando da venda.

Dessa forma, foi necessária a reclassificação, realizada pela autoridade fiscal, dos
créditos referentes à devolução de vendas, uma vez que não há possibilidade destas devoluções
serem admitidas com CST 56 – Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e
Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação, que geraria crédito de mercado interno
tributado, mercado interno não tributado e de exportações, pois estas devoluções com direito a
crédito referem-se, todas elas, a vendas no mercado interno e vinculadas a receitas tributadas.
Assim, o CST correto para este caso é o 50 – Operação com Direito a Crédito - Vinculada
Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno, porque estas operações não são comuns
a mais de um tipo de receita, sendo vinculadas apenas à receita tributada no mercado interno,
gerando apenas créditos do tipo 101 – Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno –
Alíquota Básica.

A recorrente, na peça recursal, afirma que “como os créditos foram apurados de
maneira proporcional e não mediante alocação direta, a Recorrente entende que a reclassificação
é indevida, devendo ser mantido o CST original”.

Sem razão.

Correta a reclassificação efetuada pela Fiscalização, uma vez que a devolução de
vendas tributadas no mercado interno vinculadas a receitas tributadas devem ser escrituradas
com o CST 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno, já que são vinculadas tão somente a receitas tributadas no mercado interno.
Fl. 9616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
83

Logo, mantenho a reclassificação efetuada pelas autoridades fiscais concernente a
créditos decorrentes de devolução de vendas.

Glosa de créditos extemporâneos

As autoridades fiscais aduziram que foram encontrados valores significativos de
ajustes extemporâneos incluídos nos ajustes de acréscimo. Relatam que essas informações estão
presentes nos arquivos enviados em resposta ao item 6 da citada intimação 222-2020 e nos
ajustes de créditos na EFD-Contribuições, bem como que no caso dos meses de agosto e
setembro, apesar de haver arquivos especificando quais são os créditos extemporâneos, não estão
explicitamente identificados na EFD-Contribuições.

Continuam as autoridades fiscais, assinalando que, dentre muitos, foram
informados os seguintes ajustes:

As autoridades fiscais, no curso do procedimento de fiscalização, requereram que
fosse esclarecida a origem desses valores, informando todos os dados necessários.

A recorrente apresentou vários arquivos acerca dos créditos extemporâneos
registrados no período sob análise, conforme discriminado pela Fiscalização no Relatório Fiscal:
Fl. 9617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
84

Conforme acima consignado, as autoridades fiscais requereram esclarecimentos e
documentos com vistas a verificar a legitimidade dos créditos extemporâneos.

Inicialmente, cumpre destacar que, por mais complexo que seja demonstrar a
legitimidade e exatidão dos créditos extemporâneos escriturados, tal obrigação é da recorrente,
de modo que cabe a ela cumprir essa obrigação, mediante a apresentação de todos os
documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização no curso da ação fiscal.

Conforme bem detalhado no Relatório Fiscal das autuações, a recorrente não
cumpriu essa obrigação. Sendo assim, devem ser mantidas as glosas, efetuadas pelas autoridades
fiscais em razão da falta de comprovação da legitimidade e exatidão do valor do crédito
escriturado, para todos os itens apontados no Relatório Fiscal e corroborados pela DRJ por meio
do acórdão recorrido.

Com efeito, a DRJ, por meio do acórdão recorrido, apresentou fundamentação
acerca desse ponto, de forma clara e objetiva, abaixo transcrita, com a qual concordo e a adoto
como razão de decidir:
(...) Relatam as diversas dificuldades encontradas, a começar pela impossibilidade
de se automatizar a verificação dos itens, sendo necessária a análise manual de
cada um deles. Constatou-se, inclusive, a existência de notas fiscais emitidas há
mais de 5 (cinco) anos, e, também, que a descrição das mercadorias utilizada pela
contribuinte é diversa daquela constante nas notas fiscais. E assim, na tentativa
de confirmar os valores informados pela contribuinte, concluíram ser “evidente
que as informações prestadas pela contribuinte estão incorretas e imprestáveis
para verificação dos milhares de itens informados como geradores de créditos
extemporâneos”.
Fl. 9618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
85
Não se vislumbra a alegação da impugnante de que a análise atenta dos
documentos apresentados ao Fisco permitiria confirmar que não se apropriou dos
créditos extemporâneos anteriormente, bem como de que nos controles
elaborados constam todas as informações necessárias para validação dos
créditos, tais como CNPJ do fornecedor, data de emissão, descrição do produto e
chave de acesso, exemplificando-as.
No quadro a seguir estão demonstrados os dados e os valores levantados pelos
autuantes e informados no Relatório Fiscal, que demonstram que não se trata de
um singelo comparativo feito pelo Fisco. O procedimento adotado pelos
autuantes não decorreu simplesmente do fato de não terem localizado a relação
dos itens com a descrição da chave de nota fiscal, razão pela qual “optaram” por
desconsiderar a integralidade dos créditos, como afirmou a impugnante. Cabia à
autuada demonstrar de maneira inequívoca e completa os créditos que alegava
possuir, não se tratando, portanto, de inversão do ônus da prova ou mesmo de
cerceamento do seu direito de defesa.

Conforme quadro acima, somente foi possível confirmar a existência de créditos
nos percentuais informados na coluna “%”, em relação ao valor total dos créditos
extemporâneos informados nos arquivos apresentados pela contribuinte.

Resta claro que a recorrente não comprovou a existência da maior parte dos
créditos extemporâneos pleiteados.

Além de não comprovar o direito ao crédito e a exatidão do valor escriturado, com
a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos requeridos pela Fiscalização, há outros
motivos para manter as glosas efetuadas.

Um outro motivo, que merece destaque, é o aproveitamento de crédito referente a
produto adquirido com alíquota zero, por exemplo, o denominado GERMICIDA UNIWALL MOS 25,
o que é impossível, conforme fundamentação já consignada neste voto.

Ademais, a recorrente não atendeu à formalidade disposta na legislação para o
aproveitamento de crédito extemporâneo, concernente à retificação da escrituração fiscal (EFD-
Contribuições ou Dacon) do período do crédito extemporâneo pleiteado, com a discriminação de
todas as NF-e emitidas pelos fornecedores, contendo todos os seus dados, e no leiaute exigido
Fl. 9619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
86
pela legislação, de sorte que o descumprimento dessa formalidade é suficiente, por si só, para
manter as glosas efetuadas pela Fiscalização atinentes a créditos extemporâneos.

Com efeito, a Fiscalização, no Relatório Fiscal, às fls. 1546 e seguintes, citou toda
legislação que impõe a retificação da escrituração fiscal, tanto do Dacon como da EFD-
Contribuições, no caso de escrituração de crédito extemporâneo, de modo que restou inequívoca
a necessidade de cumprimento dessa obrigação.

Há decisões da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho no sentido de ser necessária a retificação da escrituração fiscal no caso de registro de
crédito extemporâneo das contribuições em comento, como o acórdão n. 9303-014.842, sessão
de 14 de março de 2024 e n. 9303.014.779, sessão de 14 de março de 2024, cujas ementas
seguem parcialmente transcritas:
Acórdão 9303-014.842, sessão de 14/03/2024, relator conselheiro Vinícius
Guimarães
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (...)

Acórdão n. 9303.014.779, sessão de 14/03/2024, redator designado conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (...)

Cabe assinalar também que foi proferido, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Seção deste Conselho, o acórdão n. 3302-014.501, sessão de 19 de junho de 2024, sob a
relatoria do eminente conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa segue parcialmente
transcrita:
Fl. 9620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
87
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi
informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente
escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem
aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da
não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras. (...)

No entanto, preferiu a recorrente, de forma distinta da prevista na legislação, tão
somente registrar o alegado crédito extemporâneo diretamente nos campos referentes a
“Ajustes” da escrituração fiscal, sem discriminar, com todos os dados necessários, as NF-e emitidas
pelos fornecedores que evidenciam a legitimidade do crédito pleiteado, em vez de cumprir o
procedimento disposto na legislação, vale dizer, retificar Dacon ou EFD-Contribuições referente ao
período do crédito pleiteado, com a inserção das informações de todas as NF-e emitidas pelos
fornecedores dos produtos adquiridos, os quais a recorrente considerou como insumos.

Quanto ao crédito extemporâneo atinente à bonificação alugueis de empilhadeiras,
entendo que, em tese, é possível o crédito com base no incisos IV, dos arts. 3o, das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, no entanto, no caso sob exame, a glosa deve ser mantida em razão
da falta de retificação das escriturações (EFD-Contribuição) da época do crédito, conforme
fundamentação acima.

Logo, forte nesses argumentos, mantenho as supracitadas glosas de créditos
extemporâneos efetuadas pelas autoridades fiscais.

Das Demais Alterações necessárias nos ajustes de acréscimo (item IV.III.1.2.4 do
Relatório Fiscal)

Nesse tópico, cumpre assinalar, novamente, que o crédito extemporâneo tem que
ser escriturado no período do crédito, mediante a retificação da EFD-Contribuição do período e, se
for o caso, da DCTF, conforme registrado pela Fiscalização no Relatório Fiscal, bem como que não
Fl. 9621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
88
cabe o aproveitamento de crédito referente a produto adquirido com alíquota zero, conforme
fundamentação já consignada neste voto.

Quanto aos outros créditos glosados, infere-se que há glosas efetuadas pela
Fiscalização sob o argumento de que o serviço adquirido não se caracteriza como insumo e sob o
argumento de que não é possível o aproveitamento de crédito referente a aluguéis de veículos:
Foram localizadas aquisições de bens e serviços que não se enquadram no
conceito de insumo do PN COSIT no 5/2018, como por exemplo SERVICO
ADMINISTRACAO VESTIARIOS, Segurança Patrimonial, Programa de Valorização
dos Funcion, Outros Aluguéis, Copa e Cozinha e Segurança e Saúde no Trabalho,
SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTOS SEGURANCA, SERVICO LOCACAO EQUIP P VIG
MONITORADA, SERVICO LOC DE UNIFORMES HIGIENIZADOS, SERV ANALISTA
SUPORTE MICROSOFT. Também não têm direito se considerada a locação porque
os bens não se enquadram nas atividades da empresa ou não são máquinas ou
equipamentos, como no caso da locação de uniformes. Mais adiante casos
similares serão analisados no item IV.I.3.
Foram constatados serviços de aluguéis de veículos, que não são máquinas ou
equipamentos e, portanto, não têm base legal para crédito de PIS e Cofins.

Na peça recursal, a recorrente contesta tais glosas:
332. Outros créditos apurados nos referidos registros que foram glosados pela
fiscalização
dizem
respeito
aos
serviços
relacionados
aos
uniformes/indumentárias (SERVICO ADMINISTRACAO VESTIARIOS SERVICO
LOCACAO EQUIPAMENTOS SEGURANCA, SERVICO LOCACAO EQUIP P VIG
MONITORADA, SERVICO LOC DE UNIFORMES HIGIENIZADOS) utilizados pelos
funcionários da Recorrente. Sobre o tema, a Recorrente já demonstrou
exaustivamente a caracterização dos referidos gastos como insumo, o que
permite a apuração de crédito com base no inciso II, art. 3o, da Lei no
10.833/2003, de modo que faz referência aos argumentos aduzidos no item
IV.4.4.
333. Da mesma forma, considerando a glosa de gastos incorridos supostamente
com veículos, que na verdade são máquinas utilizadas pela Recorrente em sua
atividade empresarial, as glosas devem ser revertidas com base nos argumentos
aduzidos no item IV.4.2.
334. Diante disso, pleiteia-se a reversão de mais essas glosas.

Diante do exposto, dou provimento, em parte, a esse ponto do recurso, para
reverter as glosas que sejam atinentes à locação de uniforme realizada para os trabalhadores
manipuladores de alimentos, com base no artigo 3o, inciso II, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03,
pois entendo que se caracteriza insumo, conforme fundamentação já consignada neste voto, e
para reverter as glosas atinentes à locação de veículos utilizados nas atividades da empresa, com
base no art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3o, IV, da Lei 10.833, de 29
de dezembro de 2003, exceto a locação de veículos destinados ao transporte de carga ou de
Fl. 9622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
89
passageiro, os quais estão excluídos da hipótese de concessão de crédito, conforme
fundamentação também já consignada neste voto, notadamente a Súmula Carf 190.

Omissão de receitas decorrentes da indevida classificação dos produtos na NCM

Conforme destacado pelas autoridades fiscais, “a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais
Complementares da Tipi (RGC/TIPI-1), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)”.

Destaca a Fiscalização que o texto das Nesh vigente à época dos fatos, de autoria
do Comitê do Sistema Harmonizado do Conselho de Cooperação Aduaneira, foi aprovado pela
Instrução Normativa (IN) RFB 807/2008, com as alterações da IN RFB 1.260/2012, por expressa
delegação, e é parte integrante da Convenção Internacional Sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias.

A respeito das normas aplicáveis à classificação fiscal de mercadorias, a Fiscalização
assim consignou no Relatório fiscal:
(...)
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH 6,
por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível.
De acordo com a Regra Geral Complementar (RGC-NCM 1), as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, “mutatis mutandis”, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
À época dos fatos, era vigente a Resolução Camex no 94, de 08/12/2011, que
alterou a NCM.
A contribuinte foi intimada pelo item 4 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 3) a apresentar a lista de ingredientes e
aditivos das carnes temperadas e kits classificados no capítulo 02 e de cada
produto da posição 1902 da NCM:
Fl. 9623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
90
4) Apresentar a lista de INGREDIENTES e ADITIVOS que consta da embalagem de
cada produto, conforme Anexo da Instrução Normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2011, item 6.2, ou conforme art. 443
do Decreto 9.013/2017, para todos os produtos que a contribuinte comercializou
no período com classificação na NCM na posição 1902 e também para todas as
carnes temperadas com quaisquer produtos (de bovinos, de suínos, de aves ou
outras) e conjunto de produtos agrupados conhecidos por kits que classificou em
quaisquer posições no capítulo 02 da NCM. No caso dos kits, informar também os
componentes e seus ingredientes, quando for o caso e suas classificações fiscais.
Informar também os ingredientes e aditivos de todos os hambúrgueres vendidos,
classificados no capítulo 02 da NCM, mesmo que não sejam temperados.
Esclareça-se desde logo a incorreção na citação da legislação na intimação. Onde
se lê conforme Anexo da Instrução Normativa do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento no 22/2011, leia-se conforme Anexo da Instrução
Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2005.
Não houve qualquer prejuízo em relação à citação incorreta do ano na intimação.
Em 03/11/2020 (fls. 316) respondeu anexando o arquivo da folha 712 com os
ingredientes solicitados, salvo os casos objeto da Intimação Fiscal no 103/2021
EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB (fls. 775 e seguintes), item 3, que solicitou as
informações faltantes, com resposta nas fls. 799 e seguintes e os casos de pães de
queijo, não informados.

Infere-se que as autoridades fiscais seguiram corretamente as normas aplicáveis à
classificação fiscal de mercadorias, notadamente as regras da Nesh (Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado), as quais são parte integrante da Convenção Internacional Sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Passamos a analisar a reclassificação efetuada pelas autoridades fiscais referente a
determinados produtos.

Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a carnes
temperadas
As autoridades fiscais, tendo em vista as respostas apresentadas pela recorrente,
considerou que as carnes temperadas não se classificam no capítulo 2 - Carnes e miudezas,
comestíveis da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e sim no capítulo 16 - Preparações de
carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos.
Apresentam tabela com discriminação das carnes em apreço, contendo
informações das NF-e (notas fiscais eletrônicas) emitidas pela recorrente, referentes: i) ao código
NCM informado, ii) código da mercadoria, iii) descrição da mercadoria e iv) valores (separados por
mês: de julho de 2016 a dezembro de 2016). Reproduzimos, como exemplos de descrição da
mercadoria em questão (carne) extraídas das NF-e, as seguintes descrições:
1) PERNIL TEMP VINHO ESPUM CONG SADI 12KG;
2) PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG;
Fl. 9624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
91
3) LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG;
4) LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SADIA 1,32KG;
5) PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL SD 2,86KG;
6) PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA;
7) CHD016 CHESTER DESOSS CONG PERD CX 16 KG;
8) FRANGO INT ESPECIAL TEMP CONG SADI SUPRE;
9) CARCACA FGO.DESOSSADA TEMPERADA;
10) KIT SACOLA SUPREME (AVE) SD C/ 6 KITS;
11) KIT FELICIDADE (CHESTER) PD;
12) KIT AFETO (CHESTER/ FILE MIGN) PD;
13) CHA026 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX22KG;
14) COXA C/OP FGO TEMP CONG ASSA FACIL SD;
15) SOBRECOXA C/OP FGO TEMP CON AS FAC SD;
16) PEITO FRANGO TEMP CONG REV MI;
17) FILEZINHO TEMP CONG DE FGO (SASSAMI);
18) CORTES TEMP CONG DE FRANGO (FILEZINHO);
19) COXINHA E MEIO DA ASA TEMP SADIA 1KG;
20) FGO A PASSARINHO TEMP CONG SADIA PT 1KG;
21) FILEZINHO PEITO TEMP FGO SADIA 1KG;
22) PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG;
23) PICANHA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL;
24) PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA;
25) COSTELA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL;
26) FMF010 FILE MIGNON SUINO TEMP PERD 10KG;
27) PERU SABOR MANTEIGA COM ERVAS;
28) CHA023 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX23KG.
Relatam as autoridades fiscais que o Parecer Normativo Cosit n. 6, de 20/12/2018,
dispõe que a autoridade fiscal não está vinculada às conclusões quanto a classificação fiscal de
qualquer laudo ou parecer apresentado por qualquer especialista ou entidade, devendo ser levado
em consideração apenas as características técnicas das mercadorias analisadas.
Fundamentam a reclassificação para o capítulo 16 da seguinte forma:
A correta classificação fiscal das mercadorias segundo a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), constante na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 94, de 08 de dezembro de 2011, não depende apenas da
mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta todas as
regras de classificação previstas na legislação.
(...)
Os produtos classificados na posição 02.02 deviam ser comercializados com
alíquota zero de PIS e COFINS, por força do disposto na Lei 10.925/2004, inc. XIX,
“a”, com a redação dada pela MP 609, de 08/03/2013, convertida na Lei
12.839/2013, vigente à época dos fatos.
Fl. 9625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
92
Já os produtos classificados nas posições 02.03 e 02.07 deviam ser
comercializados com alíquota zero de PIS e COFINS, por força do disposto na Lei
10.925/2004, inc. XIX, “b”, com a redação dada pela MP 609, de 08/03/2013,
convertida na Lei 12.839/2013, vigente à época dos fatos.
Assim, se classificados nestas posições da NCM, os produtos em tela deveriam ter
sido comercializados com alíquota zero.
Ocorre, porém, que conforme a NCM, alterada pela Resolução Camex no 94, de
08/12/2011, vigente à época dos fatos, a posição 02.02 compreende Carnes de
animais da espécie bovina, congeladas, a posição 02.03 compreende Carnes de
animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas e a posição 02.07
compreende Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05.
É cristalino que tais posições não compreendem as carnes cozidas (inclusive
assadas) ou temperadas. Isto já seria suficiente para garantir que as mercadorias
constantes do quadro acima não se classificam nas posições citadas. Porém, para
que não reste qualquer dúvida, buscamos o texto das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH,
vigente à época dos fatos, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações
da IN RFB no 1.260/2012, em total consonância com a Convenção Internacional
Sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Assim, buscamos nas NESH a “Distinção entre as carnes e miudezas deste
Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que se encontra nas Considerações
Gerais do capítulo 2:
“CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo compreende as carnes em carcaças (isto é, o corpo do
animal com ou sem cabeça), em meias-carcaças (uma carcaça cortada em
duas no sentido do comprimento), em quartos, em peças, etc., as miudezas
e as farinhas e pós de carne ou de miudezas de quaisquer animais (exceto
peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos do Capítulo
3), próprios para a alimentação humana.
A carne e as miudezas, impróprias para a alimentação humana, estão
excluídas (posição 05.11). As farinhas, pós e pellets, de carne ou de
miudezas, impróprios para a alimentação humana, estão igualmente
excluídos (posição 23.01).
[...]
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
Fl. 9626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
93
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento,
até o congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com
água açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1)
a 4) acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com
enzimas proteolíticas (por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar
tenras, e mesmo que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou
picadas picadas (moídas). Por outro lado, as misturas ou combinações de
produtos que se classificam em diferentes posições do Capítulo (as aves da
posição 02.07 guarnecidas de toucinho da posição 02.09, por exemplo)
continuam incluídas no presente Capítulo. (Alterado pela IN RFB no 1.260,
de 20 de março de 2012)
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando
se apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo
não
mencionado
neste
Capítulo,
compreendendo
as
simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de pão (panados), as
trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02).
O presente Capítulo compreende igualmente as carnes e miudezas próprias
para a alimentação humana mesmo cozidas, sob as formas de farinha ou de
pó.
As carnes e miudezas, nas formas previstas neste Capítulo, podem, por
vezes, apresentar-se em embalagens hermeticamente fechadas (por
exemplo, carne simplesmente seca, em latas) sem que, em princípio, a sua
classificação seja alterada. Deve, porém, notar-se que os produtos contidos
nas referidas embalagens estarão, na maior parte dos casos, incluídos no
Capítulo 16, quer por terem sido preparados de modo diferente dos
previstos no presente Capítulo, quer porque o seu modo de conservação
efetivo difere também dos processos aqui mencionados.
Da mesma maneira, as carnes e miudezas do presente Capítulo
permanecem classificadas neste Capítulo (por exemplo, as carnes de
animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas), desde que estejam
acondicionadas
em
embalagens
segundo
o
método
denominado
Fl. 9627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
94
“acondicionamento em atmosfera modificada” (Modified Atmospheric
Packaging (MAP)). Neste método (MAP), a atmosfera em volta do produto é
modificada ou controlada (por exemplo, eliminando o oxigênio para
substituir por nitrogênio (azoto) ou dióxido de carbono, ou ainda reduzindo
o teor de oxigênio e aumentando o teor de nitrogênio (azoto) ou de dióxido
de carbono).” [DESTACAMOS]

Continuam as autoridades fiscais:
Assim, fica esclarecido que “As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no
Capítulo 16, quando se apresentem [...]
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não
mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
pasta ou de farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02)”.
Desta forma, claro está que a classificação fiscal das mercadorias listadas não é
nas posições do capítulo 02 e, portanto, não podiam ser comercializadas com
alíquota zero.
Assim, toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser classificada
no Capítulo 16.
Estão nessa situação a quase totalidade dos cortes temperados de carne
bovina/suína/de aves, bem como as aves natalinas (frango/peru/Chester/etc)
inteiras.
Como se sabe, esses produtos são condimentados com diversos temperos e não
apenas com sal.
Relembre-se que a contribuinte foi intimada a apresentar descrição detalhada do
processo produtivo de todos os produtos (item 2 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB), apenas parcialmente atendida e a lista de
ingredientes dos produtos em tela.
Foi apresentado o Relatório explicativo das operações relativas às Linhas de
Produção da BRF S.A., anexado na fl. 327, parte da resposta ao item 2 da citada
intimação, indicando, pelo menos para o bacon, que os temperos são colocados
nas carnes com injetoras de tempero na operação de corte e desossa.
É importante salientar que a questão NÃO ESTÁ FOCADA NA IDENTIFICAÇÃO
DAS MERCADORIAS OU DE SEUS COMPONENTES, o que poderia necessitar de
assistente técnico. Não há dúvida na composição das mercadorias em tela. A
questão é apenas se as carnes temperadas, com os temperos identificados pela
própria contribuinte, podem ser classificadas no capítulo 02 da NCM ou não.
Os diversos produtos que foram considerados com classificação fiscal incorreta
estão listados abaixo, acompanhados da lista de ingredientes fornecida pela
contribuinte em arquivo Excel na resposta ao item 4 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB, anexado na folha 712. Constam desta
Fl. 9628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
95
resposta produtos com as seguintes informações: PRODUTO DE REVENDA, NÃO
TEMOS ACESSO A LISTA DE INGREDIENTES. A contribuinte foi regularmente
intimada a apresentar os ingredientes dos produtos que comercializa, sendo
responsável por sua correta classificação fiscal a fim de corretamente cumprir
suas obrigações fiscais. Preferiu não informar do que são compostos. Saliente-se
que existe obrigação de que estes ingredientes constem da embalagem das
mercadorias vendidas, conforme Anexo da Instrução Normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2005, item 6.2. Estes produtos,
278663-SOBRECOXA S/O S/P TEMP PERU CONG REV MI e 320782-PEITO FRANGO
TEMP CONG REV MI foram considerados com classificação fiscal incorreta por
serem temperados. Ainda, em relação aos produtos 252642-KIT AMOR YPE
(PERU/PIC
SUI/FILE
MIGN),
274510-KIT
FORT
LOUIS
DREYFUS
(CHT/LOB/PBY/PERSF, 435357-KIT FORTUNA (CHT/LOB/PNL/CHB/COP/PRES)PD,
436381-KIT
AMOR
(PRTIK/AVE/PEF)
SD,
446253-KIT
FORTUNA
(CHT/LOB/PNL/CHB/COP/PRES), 446409-KIT AMOR (PERU/LOMB TEMP/PIC
SUI/CHCK), 458050 - KIT AMOR J.SLEIMAN (PRTIK/AVE/PEF/LOGTI), 458178-KIT
REAL.
UNIMED
GRU(CHT/LTF/COT/MMD/CFP,
476546-KIT
AMSTED
ESPECIAL(AVE/LOGTI/PEF/PRTIK),
477579-KIT
REALI.
MINER.
SERR(CHT/FMF/COT/TF/M),
477706-KIT
AMOR
UNIMED
SEGUROS
(PRTIK/AVE/PEF),
477707-KIT
REAL
ALSTOM
TRANSP.(CHT/PEK/COT/FMF),
477709-KIT AMOR MAPFRE (AVE/LOGTI/COT), 477907-KIT REAL. GUANA.
DIESEL(CHT/LTF/COT/LING,
486335-KIT
FORTUNA
COMFRIO(CHT/PEF/LTF/FMF/COT),
487093-KIT
REAL
GUA
DIESEL
II
(CHT/LTF/COT/LING, 487095-KIT FELICIDADE FARM SAO JOAO (CHT/PG12),
488621-KIT FELICIDADE DASA (CHT/PG12), que também tiveram falta de
informação relativa a parte de seus ingredientes, foram considerados com
classificação fiscal incorreta por ser possível identificar das informações
fornecidas que são temperados e compostos de diversos itens de outras posições
fiscais. (...)
Verifica-se nos produtos acima listados a presença de pimenta ou realçador de
sabor (glutamato monossódico) ou aromatizantes ou condimentos ou temperos
diversos como alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, aipo,
algumas vezes vinho, corantes, estabilizantes e diversos produtos, diferentes de
sal ou açúcar. Evidentemente tais produtos não se classificam no capítulo 02 na
NCM, pelas razões já citadas, em especial pela citação expressa nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, no item relativo à “Distinção entre as
carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que se encontra
nas Considerações Gerais do capítulo 2, acima transcrito.
Como exemplo, analisamos o produto 984320 - CHF018 CHESTER INT CONG ASSA
F PERD 18KG, que tem entre os ingredientes FRANGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL,
GLICOSE, PROTEÍNA DE SOJA, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO,
REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AROMATIZANTE: AROMA
NATURAL (COM AIPO).
Fl. 9629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
96
Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição
necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma
dúvida que tal produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo
16.
A grande maioria dos itens da linha CHESTER seguem os exemplos acima. Todos
os casos estão listados na tabela acima e têm origem no arquivo anexado (folhas
712), salvo exceção tratada adiante, enviados pela contribuinte, e devem ser
classificados no capítulo 16.
O item reproduzido na tabela acima 335864-PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL SD
1,1KG é composto de: PERNIL SUINO, ÁGUA, SAL, CEBOLA, AÇÚCAR, ALHO, SALSA,
CEBOLINHA VERDE, ORÉGANO, AROMATIZANTE: AROMA NATURAL DE CARNE,
REALÇADOR
DE
SABOR:
GLUTAMATO
MONOSSÓDICO,
ANTIOXIDANTE:
ISOASCORBATO DE SÓDIO.
Cristalino que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição
necessária para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma
dúvida que tal produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo
16.
Os demais itens do tipo pernil seguem o mesmo exemplo.
As partes de frango ou de chester, igualmente, devem ser classificadas no capítulo
16. Como exemplo, citaremos o caso do produto 950547 - FSG012 FILEZINHO FGO
SASSAMI TEMP 3KG PE, que tem entre seus ingredientes aromatizante: aromas
naturais (com óleo de aipo e proteína de soja) estabilizante: tripolifosfato de
sódio (ins 451i), o que exclui o capítulo 2 e remete ao capítulo 16.
Por exemplo, os seguintes produtos, contém cebola e diversos outros temperos
(alho, salsa, vinho, pimenta, entre outros), o que os elimina do capítulo 2 e os
remete ao capítulo 16 da NCM, conforme as listagens nas folhas 712, acima
reproduzidas:
138953-FRANGO INT ESPECIAL TEMP CONG SADI SUPRE, 140348-PERNIL TEMP
VINHO ESPUM CONG SADI 12KG, 155579-CHFP16 CHESTER INT CONG PESTO
PERD 16KG, 155597-CHFP17 CHESTER INT CONG PESTO PERD 17KG, 155598-
CHFP18 CHESTER INT CONG PESTO PERD 18KG, 155620-CHFP19 CHESTER INT
CONG PESTO PERD 19KG, 155622-CHFP20 CHESTER INT CONG PESTO PERD 20KG,
155623-CHFP21 CHESTER INT CONG PESTO PERD 21KG, 205755-PERU SABOR
MANTEIGA COM ERVAS, 205756-PERU ASSA FACIL 2700G A 5000G S/M SADIA,
211834-FRANGO INT TEMP ASSA FACIL SAD PT 1,5KG, 216752-COXA C/OP FGO
TEMP CONG ASSA FACIL SD, 216782-SOBRECOXA C/OP FGO TEMP CON AS FAC SD,
237914-PEITO PERU TEMPERADO SADIA, 261047-KIT ABRACOS ULTRAGAZ
(PERU/LOMBO) PD, 271500-KIT ESP OTIMISMO BIMBO (PERU) PERDIGAO,
271589-KIT CONQUIS UNIMED SEG (AVE/LOMB/PERN)SD, 271613-KIT ESP
VITORIA AZUL (PERU) SADIA, 271657-KIT ESP VITORIA FRIGELAR (PERU) SADIA,
271706-KIT ESP VITORIA NET (PERU) SADIA, 273141-KIT ESP VITORIA BRASIL
Fl. 9630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
97
CENTER (PERU) SD, 293236-KIT OTIMISMO I FUNC (PERU PEK014) PD, 293244-KIT
ESP OTIMISMO III FUNC(PERU PEK014)PD, 293252-KIT SUCESSO III FUNC
(SUPREME) SD, 293261-KIT VITORIA I FUNC (PERU PRTIK) SD, 293270-KIT ESP
VITORIA II FUNC (PERU PRTIK) SD, 293271-KIT ESP VITORIA III FUNC (PERU PRTIK)
SD, 295752-CARCACA FGO.DESOSSADA TEMPERADA, 3000-PERU TEMPERADO
CONGELADO SADIA CX 18KG, 303968-PERU INTEIRO TEMP INSTITUCIONAL,
325074-CARCACA DE FGO DESOS.TEMP.INDIVIDUAL, 327512-SOBCOX FGO C/OP
TEMP CONG AS FACIL PD, 327553-COXA FGO C/OP TEMP CONG AS FACIL PD,
327554-COXINHA DA ASA FGO TEMP CONG AS FACIL PD, 335864-PERNIL SUINO
TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG, 335879-LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG,
338743-FRANGO INT TEMP ASSA FACIL SD PT 1,8KG, 347849-CORTES TEMP CONG
DE FRANGO (FILEZINHO), 348486-ISCAS FILE MIGNON BOV TEMP SADIA, 350706-
PERU INTEIRO SABOR MANTEIGA COM ERVAS, 350707-PERU SABOR MANTEIGA
COM ERVAS, 365633-FRANGO INT ESPEC TEMP CONG SD SUPRE FS, 365889-
CHESTER C/AZEITE E ERVAS PERDIGAO, 366787-PERU ASSA FACIL 2700G A 5000G
S/M SADIA, 371751-FRANGO INT ESPECIAL TEMP CONG SADI SUPRE, 373999-
LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SADIA 1,32KG, 374007-PERNIL SUINO TEMP
ASSA FACIL SD 2,86KG, 403580-PICANHA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL,
415715-PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 10KG, 415723-PERU
TEMPERADO CONGELADO SADIA 14KG, 416037-PERU TEMPERADO CONGELADO
SADIA CX 12KG, 418889-PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG, 435332-
KIT
SONHOS
(CHT/LTF)
PD
C/
2
KITS,
435374-KIT
REALIZACAO
(CHT/LTF/COT/MMD/CFP) PD, 435375-KIT SORTE (CHT/PERS) PD C/ 2 KITS,
435376-KIT CARINHO (CHT/PNF/LTF) PD C/ 2 KITS, 435377-KIT FE (CHT/COT/FMF)
PD C/ 2 KITS, 435386-KIT ABRACOS (PEK/LTF) PD C/ 2 KITS, 435417-KIT AFETO
(CHT/FMF) PD C/ 2 KITS, 435420-KIT OTIMISMO (PERU) PD C/ 2 KITS, 435448-KIT
SACOLA
PERU
PD
C/4
KITS,
436342-KIT
EMOCAO
(PRTIK/PEF/LOGTI/PIC/COFGL)SD,
436381-KIT
AMOR
(PRTIK/AVE/PEF)
SD,
436449-LOMBO TEMPERADO CONG PERDIGAO CX 12KG, 436454-KIT AMIZADE
(PRTIK/PNL) SD C/ 2 KITS, 436496-LOMBO TEMPERADO CONG PERDIGAO CX
10KG, 436497-LOMBO TEMPERADO CONG PERDIGAO CX 14KG, 436639-KIT
CONQUISTA (AVE/LOGTI/PEF) SD C/2KITS, 436659-KIT ALEGRIA (PRTIK/LOGTI) SD
C/2 KITS, 436695-KIT PROSPERIDADE (AVE/PIC) SD C/ 2 KITS, 436727-KIT VITORIA
(PERU) SD C/ 2 KITS, 436758-KIT SUCESSO (AVE) SD C/ 2 KITS, 436859-PERNIL
TEMPERADO CONG PERD CX 10KG, 436881-PERNIL TEMPERADO CONG PERD CX
10,6KG, 436888-PERNIL TEMPERADO CONG PERD CX 11,2KG, 436955-KIT SACOLA
SUPREME (AVE) SD C/ 6 KITS, 436957-KIT SACOLA PERU SD C/4 KITS, 442388-
CESTA SONHOS (CHT/LTF) PD C/ 2 KITS, 442389-CESTA OTIMISMO (PERU) PD C/ 2
KITS, 442409-CESTA ALEGRIA (PRTIK/LOGTI) SD C/2 KITS, 442411-CESTA VITORIA
(PERU) SD C/ 2 KITS, 445622-KIT ESP SACOLA PERU PD C/4 KITS, 445623-KIT
RENOVACAO (PERU) PD, 445666-KIT ESP OTIMISMO (PERU) PD, 445686-KIT SORTE
(CHESTER/PNL TEMP) PD, 445732-PERNIL TEMP CONGELADO PERDIGAO KITS,
446144-KIT ESP SACOLA PERU SD C/ 4 KITS, 446288-KIT SUCESSO (AVE) SD C/ 2
KITS, 446291-KIT VITORIA (PERU) SD, 446292-KIT ESP CESTA VITORIA (PERU) SD,
Fl. 9631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
98
446330-CESTA
ALEGRIA
(PERU)/LOMB
TEMP)
SD,
446345-KIT
ALEGRIA
(PERU)/LOMB TEMP) SD, 446361-KIT AMIZADE (PERU/PERN TEMP) SD, 448917-
PERU TEMPERADO CONGELADO C/MOLHO SD, 451857-KIT ESP CESTA OTIMISMO
(PERU) PD, 451858-CESTA SORTE (CHESTER/PNL TEMP) PD, 456497-PERNIL SEM
OSSO TEMPERADO SADIA, 458050-KIT AMOR J.SLEIMAN (PRTIK/AVE/PEF/LOGTI),
458052-KIT PROSPERIDADE SBT (PRTIK/COFGL) SADIA, 458166-KIT CARINHO
FURUKAWA
(PEK/PNF/LTF)
PD,
458178-KIT
REAL.
UNIMED
GRU(CHT/LTF/COT/MMD/CFP, 459379-KIT ABRAÇOS LEO MADEIRAS (PEK/FMF)
PD, 459380-KIT AFETO MAKRO (CHT/LOGTI), 459381-KIT ALEGR ELEVAD OTIS
(PRTIK/LOGTI/COFGL, 459558-KIT ALEGRIA AGV (PRTIK/COT) SADIA, 461301-KIT
FORTUNA RENAULT (PEK/LTF/COT/FMF/PNF, 461302-KIT FORTUNA NISSAN
(PEK/LTF/COT/FMF/PNF), 47635-COXINHA E MEIO DA ASA TEMP SADIA 1KG,
476460-KIT PUC LUZ (PRTIK/PIC/LOGTI/COFGL) SADI, 476461-KIT CONQ HOSP.
OSWALDO C. (AVE/LOGTI/PNL, 476462-KIT MRN VITORIA (PRTIK) SADIA, 476543-
KIT FE FERTIPAR (CHT/COT/FMF) PERDIGAO, 476545-KIT AB CONCESS
FORTU(CHT/PNF/COT/LTF/FMF,
476546-KIT
AMSTED
ESPECIAL(AVE/LOGTI/PEF/PRTIK),
476547-KIT
ESP
KLABIN(PRT/PEF/LOGI/PIC/COF/AVE), 476782-KIT SORTE DENSO (CHT/PERS),
477552-KIT
OTIMISMO
CAMIL
(PEK),
477570-KIT
CARINHO
CT.
NAC
UNIMED(CHT/LTF/PERS), 477631-KIT SACOLA PERU SAMSUNG (PEK/PNF),
477704-KIT CARINHO LEAR I (CHT/LTF/FMF/PIC), 477705-KIT CARINHO LEAR II
(CHT/LTF/FMF/PNF), 477706-KIT AMOR UNIMED SEGUROS (PRTIK/AVE/PEF),
477707-KIT REAL ALSTOM TRANSP.(CHT/PEK/COT/FMF), 477709-KIT AMOR
MAPFRE (AVE/LOGTI/COT), 477712-KIT FE OWENS-I (CHT/COT/LTF), 477743-KIT
VITORIA BASILICA APARECIDA (PRTIK), 477745-KIT FE NETSHOES (CHT/COT/FMF),
477747-KIT PROSPERIDADE RBS (AVE/PIC), 477754-KIT OTIMISMO BIMBO (PEK),
477756-KIT VITORIA AZUL (PRTIK), 477905-KIT CARINHO MAMBO (CHT/PNF/LTF),
477906-KIT CARINHO GIGA (CHT/PNF/LTF), 478004-KIT EMOCAO EDI GLOBO
(PRTIK/PEF/AVE/FMF), 478005-KIT AFETO BOURBON (CHT/FMF), 478009-KIT FE
UNIDAS (CHT/COT/FMF), 478012-KIT ALEGRIA YPE (PRTIK/LOGTI/COFGL), 478893-
KIT FE REAL HOSP PORTUGUES (CHT/COT/LBF), 478894-KIT FE CANCAO NOVA
(CHT/COFGL/LOGTI), 478939-KIT SONHO RANDON (CHT/LTF), 478943-KIT
ENCANTO
ASTRA
(CHT/LTF),
478948-KIT
AMIZ
REXAM(PRTIK/LOGTI/CHT/COFGL/PEF, 482773-PERNIL SEM OSSO TEMPERADO
SADIA, 485002-KIT CARINHO ELEKTRO (CHT/LTF/FMF/PEK), 485074-KIT CARINHO
ARCELORMITTAL(CHT/PEF/LOGTI), 485094-KIT FCA II (PRTIK), 485095-KIT AFETO
EDITORA ABRIL (PRTIK/FMF), 485097-KIT OTIM AEROPORTO NATAL (PEK),
486274-KIT CARINHO BRASIL KIRIN (CHT/COT/LOGTI), 486293-KIT SUCESSO
SUPERMERCADO
REDE
BH
(AVE),
486335-KIT
FORTUNA
COMFRIO(CHT/PEF/LTF/FMF/COT),
486336-KIT
PROSPERIDADE
KALUNGA
(AVE/FMF), 487096-KIT PROSPERIDADE CRISTALIA (AVE/LBF), 487097-KIT SACOLA
CONCORDIA (PRTIK), 487129-KIT ESP PAIXAO (AVE/LBF/CHT), 487148-KIT FE 3M
(CHT/LOGTI/PIC), 487987-KIT REALIZACAO NITRO (PRTIK/PIC/PEF/LBF), 488064-
KIT CONQUISTA ASSOC FRAN B J(AVE/LBF/PEF, 488481-KIT SUCESSO COMB (AVE),
Fl. 9632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
99
488498-KIT REALIZ BASALTO(CHF/PEF/COT/LBF/PRTIK, 488499-KIT CARINHO
PAGUEMENOS (CHT/PEF/LBF), 488623-KIT CARINHO J MACEDO (CHT/PEF/LBF),
490898-KIT VITORIA SUPERM. BELA VISTA PRTIK, 491186-KIT FE ALSCO
(AVE/LBF/COT), 493094-KIT SONHOS II (CHF/LBF) PD C/ 2 KITS, 493423-KIT
PROSPERIDADE HCOR (AVE/LBF), 495037-KIT SUCESSO II SD C /2 KITS (AVE),
500056-PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG, 500153-COSTELA SUINA
TEMP CONG SADIA GRILL, 500745-LOMBO TEMPERADO CONGELADO SADIA,
500746-FGO A PASSARINHO TEMP CONG SADIA PT 1KG, 500762-FILEZINHO PEITO
TEMP FGO SADIA 1KG, 832967-PER312 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 12KG,
832968-PER416 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 16KG, 834905-PER313 PERU TEMP
PERD 3-3,99KG CX 13KG, 834906-PER314 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 14KG,
834910-PER315 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 15KG, 834911-PER316 PERU TEMP
PERD 3-3,99KG CX 16KG, 834922-PER417 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 17KG,
834923-PER418 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 18KG, 834924-PER419 PERU TEMP
PERD 4-4,99KG CX 19KG, 834925-PER420 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 20KG,
981558-PEK014 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 14,6KG, 988129-CHA021 CHESTER
C/AZEITE E ERVAS CX21KG, 988130-CHA022 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX22KG,
988146-CHA023 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX23KG, 988148-CHA024 CHESTER
C/AZEITE E ERVAS CX24KG, 988149-CHA025 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX25KG,
990474-DDDSTG010 FILE PEITO FGO TEMP PT2,5KG PD, 997484-PSF010 PICANHA
SUI TEMP CONG PERD 10KG, 997485-PNF010 PERNIL TEMP CONG PERD CX 10KG,
997496-LTF010 LOMBO TEMP CONG PERD CX 10KG, 997498-FMF010 FILE
MIGNON SUINO TEMP PERD 10KG (...)

Na peça recursal, a recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação,
vale dizer, defende a classificação das carnes em apreço no capítulo 2, aduz que o capítulo 16 é
apenas destinado às “preparações de carne”, classificando produtos diversos que, após
tratamentos industriais mais complexos, transformam-se em alimentos preparados para consumo.
Argumenta que seu posicionamento “é fundamentalmente embasado (i) na natureza de seus
produtos, demonstrada por meio de laudos do Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) e de
outros institutos, (ii) nas Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação das Mercadorias (“RGIs/SH”); (iii) nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(“NESH”); (iv) nos Pareceres da Organização Mundial das Aduanas (“OMA”); (v) em práticas
internacionais, exemplificadas por meio do posicionamento do México sobre o tema”.

Quanto à apresentação de laudos, já assinalamos no início deste voto que tais
documentos apenas se prestam para apresentar as características do produto, não tendo
nenhuma força vinculante, cabendo às autoridades fiscais efetuar a classificação fiscal do produto
de acordo com as normas aplicáveis ao caso, já mencionadas, bem como que a Fiscalização seguiu
corretamente as normas vigentes para reclassificar os produtos.

A respeito dos inúmeros argumentos apresentados pela recorrente com vistas a
justificar a classificação fiscal dos produtos em tela no capítulo 2, cumpre assinalar que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, se os fundamentos
Fl. 9633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
100
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-se precedentes do STJ
(Superior tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA-
PROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos
de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com
o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo
desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados
como violados pela parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9
– Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)

Sendo assim, resta claro que as carnes em questão são efetivamente carnes
temperadas, todas apresentam, além do sal, outros ingredientes, acima discriminados, e por
disposição expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), no item “Distinção
entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16” devem ser classificadas
no capítulo 16.

No mais, entendo que a DRJ já apreciou de forma muito bem fundamentada a
matéria em questão, fundamentação com a qual concordo plenamente. Por isso mesmo, a adoto
como razão de decidir, conforme a seguir reproduzida:
3.1. Carnes Temperadas
Assim é que não são os laudos técnicos trazidos pela interessada que determinam
a classificação adequada dos produtos em questão, mas as características
Fl. 9634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
101
próprias desses produtos e a forma em que se apresentam. E, como bem coloca a
autoridade fiscal, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM
não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário
levar-se em conta todas as regras de classificação previstas, pelo que, ao contrário
do que defende a interessada, as Nesh devem ser respeitas para que se faça uma
correta classificação de mercadorias.
A impugnante alega que o fato de as carnes por ela comercializadas serem
temperadas não é fator determinante para a sua classificação fiscal e, portanto,
não retira delas a característica de carnes “in natura”, o que menciona restar
esclarecido por laudos técnicos que traz em anexo e acrescenta que nenhuma
das carnes recebeu adição de nitritos ou nitratos e que o termo “in natura” possui
por objetivo qualificar as carnes como não cozidas ou sujeitas a outros processos
químicos que lhe modifiquem a natureza. Diz: que os textos do capítulo 2
descrevem, literal e nominalmente os produtos por comercializados; que não há
nenhuma Nota que invalide a classificação fiscal adotada para seus produtos,
carnes bovinas, suínas, carnes e miudezas de aves, no Capítulo 2; e que como
decorrência da aplicação da RGI 1, em especial pelos textos das posições (02.02,
02.03 e 02.07), dúvidas não restam quanto à correta classificação fiscal dos
citados produtos nas posições onde se encontram originalmente classificados, não
havendo que se cogitar da aplicação do Capítulo 16, como pretende a
Fiscalização. Nesse sentido, alega que pela análise dos textos das posições
constantes do Capítulo 16 verifica-se que eles não tratam, literal ou
nominalmente dos produtos ora tratados e que, pela interpretação literal da Nota
1 do Capítulo 16, as carnes comercializadas encontram-se devidamente
enquadradas no Capítulo 2, já que não estão abrangidas pelo Capítulo 16. Afirma
que o equívoco cometido pela Fiscalização decorreu da análise
descontextualizada do item (b) acima do trecho 3 com o primeiro trecho das
Considerações Gerais e que o entendimento correto seria que, caso as carnes
sejam conservadas ou preparadas por qualquer processo não mencionado no
Capítulo 2, elas se enquadram no Capitulo 16. Afirma que em sendo todos “os
produtos comercializados pela Impugnante são congelados (modo de
conservação), inteiros, cortados ou desossados (modos de preparo), e passam por
salmoura”, não haveria que se perquirir se eles também são temperados de outra
forma ou não, dado que irrelevante, e que não há uma previsão expressa no
sentido de que as carnes temperadas não possam se enquadrar em referido
Capítulo. Aduz que a Nesh não é capaz de infirmar a correção das NCMs adotadas
sendo legítima, portanto, a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao
PIS/PASEP e da Cofins na sua comercialização.
Conclui que dúvidas não restam, portanto, acerca da correção da adoção do
Capítulo 2 para os produtos sob discussão, com base na aplicação da RGI 1, mas
passa a analisar a aplicação da das RGI 2 (b), RGI 3 (a) e RGI 6, que, segundo alega
seriam aplicáveis ao seu caso. E tecer considerações a fim de demonstrar que,
ainda que a melhor técnica classificatória levasse em consideração apenas os
comentários constantes da NESH e ignorasse os textos das posições e das Notas
Fl. 9635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
102
de Seção e de Capítulo acima delineadas (como manda a RGI 1), ainda assim, a
correção da classificação fiscal adotada pela Impugnante estaria comprovada.
Por fim, reclama que a Fiscalização não levou em consideração no presente caso
os relatórios sobre a classificação fiscal dos seus produtos., em análise ao relatório
fiscal, vê-se que a Fiscalização procedeu à classificação das mercadorias na NCM
conforme as regras estabelecidas para tanto, observando os textos da posição e
da nota (considerações gerais) do Capítulo 2 (Carnes e miudezas, comestíveis),
transcritos no relatório fiscal, os quais deixam claro que as posições 02.02 (Carnes
de animais da espécie bovina, congeladas), 02.03 (Carnes de animais da espécie
suína, frescas, refrigeradas ou congeladas) e 02.07 (Carnes e miudezas,
comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) não
compreendem as carnes cozidas (inclusive assadas) ou temperadas (exceto as
somente salpicadas com sal), mas somente as carnes frescas ou refrigeradas ou
congeladas ou as salgadas, em salmoura, secas ou defumadas, tal como se extrai
da Nesh do capítulo 2 (considerações gerais), que segue:
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento,
até o congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
Ao contrário do que entende a interessada a forma de tratamento da carne (se
temperada ou não) é sim determinante na sua classificação. Isso porque, muito
embora a Nesh do capítulo 2 não trate das hipóteses de exclusão, traz de forma
expressa as únicas formas de tratamento da carne que possibilitam sua
classificação no dito capítulo, dentre as quais não se incluem as carnes
temperadas. De outro turno, a mesma nota segue determinando que carnes
tratadas de forma distinta das expressamente indicadas como classificáveis no
capítulo 2 se enquadram no capítulo 16:
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
(...)
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo não mencionado neste Capítulo, compreendendo as
Fl. 9636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
103
simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de pão (panados), as
trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02). (destaquei)
Assim é que não se verifica qualquer equívoco na interpretação do fiscal, pelo que
tem-se que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser
classificada no Capítulo 16; este que é aplicável a “preparações comestíveis de
carne, miudezas” que tenham “sido submetidos a uma elaboração de natureza
diferente daquelas previstas nos Capítulos 2...”.
Diante disso, correto o procedimento fiscal.

Também não procede o argumento da recorrente no sentido de que a concessão da
alíquota zero do PIS/COFINS para os produtos da cesta básica denotam a sua aplicação irrestrita às
carnes cruas, sejam elas temperadas ou não, conforme os fundamentos apresentados pela DRJ, a
seguir transcritos, os quais adoto como razão de decidir:
A impugnante alega que a aplicação da alíquota zero do PIS e da Cofins sobre os
produtos reclassificados pelos autuantes foi concedida no âmbito do incentivo aos
produtos da cesta básica, essenciais à alimentação humana, por força da Medida
Provisória no 609, de 8 de março de 2013, convertida na Lei no 12.839, de 9 de
julho de 2013, que acresceu o inciso XIX ao artigo 1o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004, e que assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada
nos códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
(...)
Os autuantes informam que conforme a NCM, alterada pela Resolução Camex no
94, de 2011, vigente à época dos fatos, a posição 02.02 compreende as “Carnes
de animais da espécie bovina, congeladas”; a posição 02.03, “Carnes de animais
da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas”; e a posição 02.07, “Carnes
e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
01.05”.
De pronto, constata-se que, como bem afirmado, tais posições não compreendem
as carnes cozidas (inclusive assadas) ou temperadas vendidas pela autuada.
Fl. 9637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
104
Veja-se, ainda, que, segundo a impugnante, a redução das alíquotas das
contribuições foi concedida no âmbito do incentivo aos produtos da cesta básica,
e aplica-se de maneira irrestrita às carnes cruas, sejam elas temperadas ou não.
Com base no Decreto Lei n° 399, de 30 de abril de 1938, foi apresentada uma lista
de alimentos, com suas respectivas quantidades, chamada Cesta Básica de
Alimentos, que seriam suficientes para o sustento e bem-estar de um trabalhador
em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro,
cálcio e fósforo.
Salta aos olhos que inúmeros dos produtos vendidos pela autuada não se
amoldam a esse conceito, de produtos essenciais da cesta básica de alimentos. Da
mesma forma, diferentemente do que foi afirmado no parecer anexado pela
impugnante, elaborado em nome da Associação Brasileira de Proteína Animal
(“ABPA”), produtos como “pernil temp vinho espum”, lombo e pernil suínos sem
osso temperados, picanha e file mignon suínos temperados, chester desossado,
peito, coxa e sobrecoxa, e coxinha da asa de frango temperados, frango a
passarinho ou peru sabor manteiga com ervas não são acessíveis “à toda a
população brasileira, em especial, a menos favorecida”.
Convém transcrevermos trecho da Exposição de Motivos da Medida Provisória no
609, de 8 de março de 2013:
4. Dentre as muitas medidas de fomento à produção e à comercialização a preços
módicos de produtos integrantes da cesta básica, (...).
5. Todavia, nos últimos meses, uma complexa conjugação de adversidades
econômicas nacionais e internacionais tem ocasionado elevação do preço dos
produtos em voga, fragilizando a população mais pobre e pressionando os índices
inflacionários.
6. Em razão disso, mostra-se necessário, entre outras medidas, reduzir ainda mais a
carga tributária incidente na comercialização de produtos que compõem a cesta
básica, o que se propõe seja operacionalizado pela redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e sobre a
receita decorrente da venda no mercado interno de tais produtos.
Não é razoável crer que com a Medida Provisória no 609, de 2013, tenha se
pretendido reduzir as alíquotas do PIS e da Cofins para proporcionar à “fragilizada
população mais pobre” o consumo dos supracitados produtos temperados. O que
se buscou foi reduzir as alíquotas incidentes sobre as carnes frescas, refrigeradas
ou congeladas.
Dissolvem-se, assim, os argumentos da impugnante, que se equivoca ao alegar
que a norma buscou desonerar as carnes cruas do PIS e da Cofins de “modo
indistinto, independentemente da efetiva classificação fiscal, alcançando,
inclusive as carnes temperadas em questão”. O referido inciso XIX do artigo 1o da
Lei 10.925, de 2004, especifica os códigos da Tipi cujos produtos fazem jus à
redução a 0 (zero) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, e
Fl. 9638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
105
no presente caso, uma vez excluídas do Capítulo 02 da TIPI, as carnes temperadas
não são beneficiadas pela alíquota zero prevista no inciso XIX.
Por fim, destaque-se a impossibilidade do alargamento da interpretação do
benefício fiscal previsto na Lei no 10.925, de 2004, em face do disposto no art. 111
do Código Tributário Nacional (CTN).

Importante registrar que a reclassificação fiscal das carnes do capítulo 2 para o
capítulo 16, da ora recorrente, já fora apreciada por este Conselho, e considerada correta a
reclassificação fiscal efetuada por autoridade fiscal, conforme acórdão abaixo mencionado, cuja
ementa segue parcialmente transcrita:
Acórdão no 3201-005.725 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária
Sessão de 25 de setembro de 2019
Relator Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a
NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda
a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo
16.
Logo, mantenho a reclassificação fiscal das carnes em questão.
Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a Kits

A Fiscalização aduz que alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM são
identificados como kits. Estes itens foram incluídos na listagem das carnes temperadas. Explica
que os kits são formados por itens diversos além das carnes temperadas, como bolsas térmicas.

Sustenta que, com base na fundamentação do tópico anterior, as carnes
temperadas que compõem os Kits não se classificam no capítulo 02 e sim no capítulo 16, bem
como que em relação ao restante dos itens dos kits, que não se tratam de carnes, evidentemente
não se classificam no capítulo 02:
Alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM são identificados como
kits. Estes itens foram incluídos na listagem das carnes temperadas. Esclarecemos
aqui as peculiaridades destes itens. Também os ingredientes dos kits estão
tratados no subitem anterior.
Os kits são formados por itens diversos além das carnes temperadas. Por
exemplo, bolsas térmicas e diversos outros produtos.
Para os fins deste relatório fiscal, o único interesse é demonstrar que os kits e as
carnes temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02 e sim no
capítulo 16. Isto já foi demonstrado no subitem anterior.
Fl. 9639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
106
Com relação ao restante dos itens dos kits, que não se tratam de carnes, por
evidente que também não se classificam no capítulo 02.
Nos kits que contém o item bolsa térmica, a classificação fiscal segue cada uma
das partes, não se constituindo num sortido para venda a retalho, porque este
item tem características próprias, é reutilizável e não é uma embalagem. Desta
forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos,
sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Todos os kits contêm bolsas ou sacolas térmicas, no formato de viagem, de mão,
pasta ou mochila, de tamanhos variados, mas todos reutilizáveis. (...)
Os valores dos kits em tela estão incluídos no quadro Valores omitidos da base de
cálculo do PIS e da COFINS relativos aos produtos classificados incorretamente no
capítulo 02 da NCM, apresentado no item anterior.

Transcreve a ementa da Solução de Consulta (SC) no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5
de junho de 2008, que trata da classificação fiscal de produtos similares, ou seja, de Kits contendo
carnes e sacolas térmicas:
“Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI Mercadoria
1601.00.00 Linguiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes
de 240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido"
denominado "Kit Ave Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit
Ave Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios,
com superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças,
capacidade para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como
"sortido" denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.” (destaques nosso)

Conforme a ementa da sobredita Solução de Consulta acima reproduzida, a
classificação dos produtos do Kit foi efetuada considerando a classificação de cada produto,
classificando as carnes temperadas, linguiça de carne suína e frango temperado e congelado, no
capítulo 16 e as sacolas térmicas para condicionamento de produtos alimentícios no capítulo 42
(bolsas, sacolas, sacos etc.).
Fl. 9640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
107

Sendo assim, as autoridades fiscais incluíram os valores das carnes temperadas dos
kits em tela nos valores omitidos da base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
relativos aos produtos classificados incorretamente pela recorrente no capítulo 2 da NCM.

A recorrente, na peça recursal, defende que “os artigos compostos devem ser
classificados segundo a matéria que lhes confira a característica essencial, posto tratar o presente
caso de produtos acondicionados para venda a retalho”. Sustenta ainda que a classificação mais
adequada para os produtos em questão é no capítulo 2 da NCM:
Os kits de produtos alimentícios ora autuados possuem, dentre outros produtos,
as carnes temperadas acima discutidas, as quais constituem, sem sombra de
dúvida, o produto mais importante dos kits, conferindo-lhes sua característica
essencial. Afinal, se o kit se presta a uma ceia natalina ou de réveillon, ou outra
ocasião, impende que o todo seja classificado da mesma forma que o principal
item dessa ceia. Por essa razão, a classificação no Capítulo 2 é, certamente, a
mais adequada, conforme fartamente demonstrado nos itens precedentes.
(destaques nosso)

Conforme a fundamentação do tópico anterior, as carnes temperadas em questão
se classificam no capítulo 16 e não no capítulo 02. Logo, mesmo se fosse considerar a classificação
do Kit com base no seu produto principal, carne temperada, a classificação correta seria no
capítulo 16.

De acordo com a aludida SC, os produtos dos Kits em questão não se caracterizam
como “sortido” para venda a retalho, se tratam de produtos independentes com classificação
fiscal específica, devendo cada produto ser classificado na posição específica da NCM para o
referido produto.
Com efeito, a RGI/SH no 3b) determina que “Os produtos misturados, as obras
compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação
não se possa efetuar pela aplicação da regra 3a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação”. (destaque
nosso)
No entanto, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), que constituem
elementos subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições da
Nomenclatura, assim dispõem acerca da RGI/SH no 3b):
“X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham,
simultaneamente, as condições a seguir indicadas devem ser consideradas como
“apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho”:
a) serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista,
seriam suscetíveis de se incluírem em posições diferentes. Não seriam, portanto,
considerados sortido, no sentido desta Regra, seis garfos para fondue, por
exemplo.
Fl. 9641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
108
b) serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a
satisfação de uma necessidade específica ou exercício de uma atividade
determinada,
c) serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
consumidores sem novo acondicionamento (em latas, caixas, panóplias, por
exemplo).”
Consequentemente, estas condições abrangem os sortidos que consistam, por
exemplo, em diversos produtos alimentícios destinados a serem utilizados em
conjunto para a confecção de uma refeição. (destaque nosso)
Do exame do conjunto, constata-se que os artigos que o compõem o Kit classificam-
se, a princípio, em posições diferentes da NCM e não devem ter novo acondicionamento para
venda ao consumidor final, atendendo, assim, os itens “a” e “c” acima reproduzidos. Não
obstante, o item “b”, não foi atendido, uma vez que a reunião dos produtos não ocorre com vistas
a satisfazer uma necessidade específica ou o exercício de uma atividade determinada, vale dizer,
os artigos não exercem uma função aliada ou complementar para se alcançar um objetivo
específico, de sorte que cada componente deve ser classificado separadamente.
Dessa forma, conforme já assinalado, com base na fundamentação do tópico
anterior, as carnes temperadas em questão se classificam no capítulo 16.
Já a bolsa ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na
composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5, não se constitui
apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento da mercadoria. Cuida-se, na verdade,
de um artigo reutilizável, ou seja, claramente suscetível de utilização repetida.
Sendo assim, conforme destacado pelas autoridades fiscais no Relatório Fiscal,
“deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se confeccionada
de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes,
confeccionadas de folhas de plástico”.

Portanto, mantenho a reclassificação fiscal, efetuada pela Fiscalização, referente
aos Kits em comento.

Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a produtos
da posição 1902 na NCM (pão de queijo, torta e escondidinho)

No que diz respeito à reclassificação dos pães de queijo, a recorrente, na peça
recursal, afirmou que não apresentará defesa (fl. 9328).

Dessa forma, a controvérsia desse tópico, objeto do recurso, gira em torno da
reclassificação das tortas e do escondidinho.

Segundo a Fiscalização, os produtos a seguir discriminados, tortas e escondidinhos,
foram informados na EFD-Contribuições como sendo classificados pela recorrente na posição 1902
da NCM, que estava incluída no rol dos produtos tributados com alíquota zero:
Fl. 9642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
109
i)
ECM300 ESCONDIDINHO BAT C/ CARNE MOIDA;
ii)
ESCONDIDINHO CARNE SECA PURE MANDIO SADI;
iii) ESCONDIDINHO CARNE SECA PURE MANDIO SD;
iv) ESCONDIDINHO DE CARNE MOIDA PURE BATATA;
v)
ESCONDIDINHO FRANGO DESFIADO PURE BATATA;
vi) TORTA DE FRANGO COM CATUPIRY 500G;
vii) TORTA IOGURTE DE PALMITO E CATUPIRY 500G;
viii) TORTA DE IOGURTE DE FRANGO 500G.
Afirma a Fiscalização que, quanto a esses produtos, os ingredientes foram
informados no anexo da resposta ao item 4 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB, à fl. 712. Seguem os ingredientes referentes às tortas e aos escondidinhos:

Sustenta a Fiscalização que as tortas em questão consistem em tortas salgadas,
caracterizadas como produtos de pastelaria e não se assemelham às massas da posição 1902.

Conforme destacado pela Fiscalização, o texto da posição 1902 se refere a “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de
Fl. 9643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
110
outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz,
mesmo preparado”.

Ressalta a Fiscalização que nas Nesh da posição 1902 “As massas alimentícias da
presente posição são produtos não fermentados, fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo,
milho, arroz, batata, etc.”, ao passo que os produtos fabricados pela recorrente e identificados
como tortas possuem fermento entre seus ingredientes, o que os exclui da posição 1902.

Entende que “os produtos relacionados neste item não podem ser classificados na
posição 1902, pois tratam-se de produtos de pastelaria/padaria e não de massas alimentícias
utilizadas em refeições principais, que são objeto dessa posição”.

Afirma ainda que os produtos de pastelaria diversos (tortas etc.) são normalmente
classificados na posição 1905, conforme explícito na Nesh, que inclui nesta posição, conforme
disposto no item 10: “Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-leite (nata*),
ovos, cacau, chocolate, café, mel, frutas, licores, aguardente, albumina, queijo, carne, peixe,
aromatizantes, leveduras ou outros fermentos, etc.;”.

Assevera que as Considerações Gerais da Nesh sobre o Capítulo 20, excluem as
tortas (de frutas, no exemplo) indicando serem elas classificadas na posição 1905, que, a teor do
referido no texto acima reproduzido, incluem os produtos de pastelaria tanto doces quanto
salgados. Conclui que, de qualquer modo, poderia ser o caso de classificação na posição 1602,
dependendo da proporção de carne em peso, sendo certo que as tortas em apreço não se
classificam na posição 1902.

Apresenta ainda a Fiscalização diversas Soluções de Consulta (SC) da RFB que
confirmam esse entendimento, como a SC SRRF/10aRF/Diana no 28/2011; SC SRRF/9aRF/Diana no
42/2011, SC SRRF/6aRF/Diana no 2/2013; SC Coana no 301/2015, SC Cosit no 98.263/2018 e SC
Cosit no 98.219/2020, cujas ementas foram transcritas no Relatório Fiscal.

Portanto, entende a Fiscalização que a classificação fiscal correta para as tortas é a
posição 1602 ou a 1905, de modo que não cabe a classificação apresentada pela recorrente, na
posição 1902, para os produtos em apreço, classificação essa sujeita à alíquota zero por força do
art. 1o, inciso XVIII, da Lei 10.925/04:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi. (Incluído pela Lei
no 12.655, de 2012) (destaques nosso)
Fl. 9644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
111

A recorrente, na peça recursal, defende que a classificação fiscal adotada está de
acordo com a correta interpretação do Sistema Harmonizado, sustenta que “a massa seria o
elemento que conferiria a característica essencial aos produtos sob discussão e, portanto, com
base na RGI 3 b), a posição 19.02 estaria correta para referidos produtos”.

Sem razão.

Conforme ressaltado pelas autoridades fiscais, os produtos de pastelaria diversos,
como as tortas, são normalmente classificados na posição 1905, consoante explícito na Nesh, que
inclui nesta posição, de acordo com o disposto no item 10 abaixo transcrito, os seguintes
produtos:
Capítulo 19 (...)
Notas. (...)
1905 (...)
A)-Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau. (...)
Encontram-se compreendidos na presente posição: (...)
10) Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-
leite (nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, frutas, licores, aguardente,
albumina, queijo, carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos,
etc.

Ademais, as próprias Considerações Gerais da Nesh sobre o Capítulo 20, excluem as
tortas (de frutas, no exemplo) indicando serem elas classificadas na posição 1905:
Capítulo 20 (...)
Notas (...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este Capítulo compreende: (...)
Estão excluídos deste Capítulo: (...)
b) Os produtos de pastelaria (por exemplo, as tortas de frutas) que estão incluídos
na posição 19.05.

Dependendo da proporção de carne em peso nas tortas, há ainda a possibilidade de
serem classificadas na posição 1602, conforme também ressaltado pela Fiscalização.

Logo, mantenho a reclassificação fiscal, efetuada pelas autoridades fiscais,
concernente às tortas em questão.

Quanto aos escondidinhos, a Fiscalização aduz que são alimentos pré-cozidos e
comercializados como pratos prontos, congelados, necessitando apenas de aquecimento para o
consumo. Sustenta ainda que estariam classificados na posição 1602 se contiverem mais de 20%
do peso em carne, e, conforme a Solução de Consulta Cosit 98.192, de 25 de maio de 2020, devem
Fl. 9645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
112
ser classificados na posição 2106, se contiverem menos de 20% de carne em peso, jamais sendo
possível a posição 1902. Segue a ementa da aludida SC Cosit 98.192/2020:

A recorrente entende ser inadequada a conclusão alcançada pela mencionada
Solução de Consulta Cosit 98.192, e que os escondidinhos devem ser classificados na posição
19.02, por se enquadrarem em todos os requisitos estabelecidos pela NESH.

Sem razão a recorrente.

O escondidinho em apreço inclui-se na posição 2106, conforme bem fundamentado
na aludida SC emitida pela Cosit, ao apreciar produto também composto por aipim, leite, carne
bovina, tomate, cebola, farinha de trigo, denominado comercialmente como escondidinho:
3. A classificação fiscal de mercadorias no âmbito da fundamenta-se nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi 1), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh).
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI 2
a 5). A RGI 6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos
textos dessas subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível.
5. De acordo com a Regra Geral Complementar (RGC 1), as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, “mutatis mutandis”, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
Fl. 9646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
113
deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
6. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo
§ único do art. 1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário
de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de
mesmo nome”.
7. Citada a legislação pertinente, passa-se agora a determinar o correto
enquadramento na NCM/TEC/TIPI da mercadoria submetida à consulta.
8. O consulente pretende classificar a mercadoria em questão na posição 19.02,
do Capítulo 19:
Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado.
9. No entanto, o Capítulo 19 refere-se às preparações à base de cereais, farinhas,
amidos, féculas ou leite e aos produtos de pastelaria, o que não é o caso do
produto objeto da consulta, que é feito de uma massa de aipim cozido, carne e
leite, principalmente.
10. Como a mercadoria em análise é uma preparação alimentícia contendo carne
(menos de 20% em peso), poderia ser cogitado classifica-la no Capítulo 16,
“Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou outros
invertebrados aquáticos”. Contudo, a Nota 2 do referido Capítulo circunscreve a
este Capítulo apenas as preparações alimentícias com mais de 20% em peso de
carne.
2.- As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que
contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue,
de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou
de uma combinação destes produtos. Quando essas preparações contiverem dois
ou mais dos produtos acima mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16
correspondente ao componente predominante em peso. Estas disposições não se
aplicam aos produtos recheados da posição 19.02, nem às preparações das
posições 21.03 ou 21.04
11. Portanto, o escondidinho de molho de bolonhesa, não estando abrangido por
posição mais específica da Nomenclatura, inclui-se na posição residual para
preparações alimentícias 21.06, cujo texto assim dispõe:
Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições.

Há precedente desta Turma, referente à própria recorrente, sob a relatoria do
eminente Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, no sentido de que as “tortas” se
Fl. 9647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
114
classificam na posição 1905 e o “escondidinho” se classifica na posição 2106, conforme o acórdão
abaixo discriminado, com a transcrição parcial da ementa:
Acórdão n. 3202-002.072 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de 15 de outubro de 2024
TORTAS. CÓDIGO NCM 1905.90.90. ESCONDIDINHOS. CÓDIGO NCM 2106.90.90.
Com base nas NESH, as “tortas” e os “escondidinhos” não se classificam na
posição 19.02. A classificação mais adequada para “torta” é na posição 19.05 e,
quanto ao “escondidinho”, a posição 21.06.

Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.

Penas e Farinhas de Penas

A recorrente comercializa penas de aves e farinhas de penas, classificando-as no
código 05.11.99.99 da NCM:
05.11
Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras
posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação
humana.
0511.10.00
- Sêmen de bovino
0511.9
- Outros:
0511.91
-- Produtos de peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos; animais mortos do Capítulo 3
0511.91.10
Ovas de peixe fecundadas, para reprodução
0511.91.90
Outros
0511.99
-- Outros
0511.99.10
Embriões de animais
0511.99.20
Sêmen animal
0511.99.30
Ovos de bicho-da-seda
0511.99.9
Outros
0511.99.91
Crinas e seus desperdícios, mesmo em mantas, mesmo com suporte
0511.99.99
Outros

A Fiscalização entende que a posição correta é a 05.05 da NCM, conforme abaixo
transcrito:

Fl. 9648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
115

A Fiscalização ainda transcreve disposições constantes da NESH e concluiu que a
classificação correta é a na posição 05.05 da NCM:
As NESH da posição 05.05 e subposição 0505.10, aprovadas pela IN RFB 807/2008,
com as alterações da IN RFB 1.260/2012 esclarecem:
05.05 Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou penugem, penas e
partes de penas (mesmo aparadas), penugem, em bruto ou simplesmente limpas,
desinfetadas ou preparadas tendo em vista a sua conservação; pós e desperdícios
de penas ou de partes de penas (+).
0505.10 - Penas dos tipos utilizados para enchimento ou estofamento; penugem
0505.90 – Outros
(Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
A presente posição abrange, desde que se apresentem em bruto ou que não
tenham sido submetidas a trabalho mais adiantado do que a limpeza, desinfecção
ou outro tratamento exclusivamente destinado a assegurar-lhes a conservação:
1) As peles e outras partes de aves (cabeças, asas, etc.), revestidas de penas ou de
penugem.
2) As penas e partes de penas (mesmo aparadas) e a penugem.
A presente posição também compreende o pó, a farinha e os desperdícios de penas
ou de partes de penas.
A classificação dessas mercadorias não é alterada pelo fato de as penas ou
a penugem se destinarem a colchoaria, a certos fins ornamentais (em geral
depois de preparo subsequente mais adiantado) ou a qualquer outro uso.
As partes de penas incluídas nesta posição compreendem as penas fendidas
no sentido do comprimento, as barbas, mesmo aparadas, separadas dos
cálamos - mesmo quando ligadas entre si, pela base, por uma espécie de
película proveniente dos cálamos (penas “tiradas”) - os canos e os cálamos.
As penas e penugem continuam aqui compreendidas mesmo quando, para
facilitar a venda a retalho, são acondicionadas em pequenos sacos de
tecido, desde que claramente não sejam suscetíveis de se considerarem
como almofadas, travesseiros ou edredões. O mesmo sucede quanto às
penas simplesmente amarradas, para facilidade de transporte.
As peles e outras partes de aves, e ainda as penas e suas partes, com
trabalho mais adiantado do que o previsto na presente posição
(branqueamento, tingimento, frisagem ou ondulação) ou que se
apresentem armadas, e também os artefatos feitos de penas, etc.,
classificam-se, de uma maneira geral, na posição 67.01 (ver a Nota
Explicativa daquela posição). Os canos de penas trabalhados e os artefatos
feitos com canos de penas classificam-se conforme a sua natureza (por
exemplo, as bóias de pesca na posição 95.07, e os palitos na posição
96.01).
Fl. 9649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
116
Nota Explicativa de Subposições.
Subposição 0505.10
Consideram-se “penas das espécies utilizadas para enchimento ou
estofamento”, as penas de aves domésticas (principalmente ganso ou
pato), de pombo, perdiz ou aves semelhantes, mas não as penas grandes
das asas e da cauda, exceto quando rejeitadas em triagem. “Penugem” é a
parte mais fina e macia da plumagem, em particular de ganso ou de pato, e
distingue-se das penas pela ausência de canos rígidos. Estas penas e
penugem utilizam-se principalmente para enchimento ou estofamento de
colchões ou de outros artefatos tais como almofadas, isolantes para
vestuário (anoraques, por exemplo).
A produção das penas, adiante descrita, remete à classificação na posição 0505.
Não há possibilidade de classificação das penas na posição 0511 e não há previsão
de alíquota zero para a posição 0505, cujos produtos são normalmente tributados
pelo PIS e pela Cofins.

Correta a classificação adotada pela Fiscalização, uma vez que há posição específica
para as penas e para as farinhas de pena comercializadas pela recorrente: posição 05.05 da NCM.
De fato, conforme fundamentação apresentada pela Fiscalização, notadamente as disposições
constantes da NESH (as quais expressamente dispõem acerca das penas, suas partes, e o pó, a
farinha e os desperdícios de penas ou de partes de penas) os produtos em questão devem ser
classificados na posição 05.05.

Também correto o entendimento das autoridades fiscais no sentido de que não há
suspensão das contribuições em comento na comercialização desses produtos, uma vez que a
recorrente não se enquadra nos requisitos dispostos na legislação para tal suspensão,
notadamente na então vigente Instrução Normativa (IN) SRF 660/2006, editada em cumprimento
ao § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/2004: “§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal – SRF”. Assim dispõe o
art. 3o da citada IN SRF 660/2006:
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
Fl. 9650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
117
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023,
de 12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo. (destaques nosso)

A recorrente não atende os requisitos dispostos nos incisos I, II ou III do caput do
aludido art. 3o. O inciso III deve ser afastado em razão da definição de atividade agropecuária
disposta no inciso II do § 1o: “atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de
abril de 1990”.

O art. 2o da Lei 8.023/90 assim dispõe:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados
Fl. 9651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
118
em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
(destaque nosso)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas.

Infere-se que para ser considerada atividade agropecuária, as transformações de
produtos devem ser feitas “com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada”, o
que não é o caso da recorrente, a qual evidentemente utiliza seu complexo industrial para a
transformação dos produtos em questão, vale dizer, os produtos são obtidos mediante operação
industrial e não agropecuária, não se aplicando, dessa forma, a suspensão das contribuições na
comercialização desses produtos agroindustriais produzidos pela recorrente. A própria recorrente
confirma as operações de industrialização para obter os produtos em apreço, conforme
consignado no Relatório Fiscal, a seguir transcrito:
(...) Então, para afastar de vez qualquer possibilidade de enquadramento neste
inciso foi a contribuinte intimada a responder, conforme itens 1 e 2 da Intimação
Fiscal no 103/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB (fls. 775 e seguintes) de que
forma foram obtidas as penas e farinhas de penas vendidas com suposto
enquadramento na suspensão do art. 9o da Lei no 10.925/2004.

A resposta (fls. 798 e seguintes) confirmam que estes produtos são obtidos de
operação industrial e não agropecuária:
Fl. 9652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
119

Também não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que a
sobredita IN SRF 660/2006 extrapolou a sua função e apresentou condições e definições não
disciplinadas pelo artigo 9° da Lei n° 10.925/04, violando frontalmente o princípio da legalidade,
uma vez que as condições da suspensão deveriam ser estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal, por força do § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/2004, e, dessa forma, foram estabelecidas.

Além disso, as instruções normativas integram a legislação tributária e gozam de
presunção de legalidade e constitucionalidade, devendo ser observadas pelos órgãos de
julgamento de processos administrativos tributários.

Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo do recurso.

Das receitas financeiras omitidas

Segundo as autoridades fiscais, foi “constatado que algumas receitas financeiras
que deveriam ter sido tributadas não constam como base de cálculo do PIS e da Cofins no 3o e 4o
trimestres de 2016”.

Destacam ainda as autoridades fiscais que, considerando que as receitas financeiras
foram objeto dos itens 25, 26 e 27 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB, verificou-se que as respostas apresentadas pela recorrente confirmam o
entendimento no sentido de que as receitas registradas na conta contábil 570011 - PROVISAO
S/JUROS DE DEPOSITOS JUDICIAIS não foram tributadas.

Com base na Solução de Consulta Cosit n. 166, de 09/03/2017, entenderam que os
depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as variações monetárias consideradas na base
de cálculo do PIS e da Cofins, conforme o regime de competência, independentemente da
disponibilidade financeira, bem como que quanto aos depósitos efetuados ao amparo do
regramento estabelecido pela Lei 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal
de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão
Fl. 9653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
120
somente quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a
ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurada pelo regime não
cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou
b) quando o levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização administrativa ou
judicial, antes daquela solução:
Assim, de acordo com a Solução de Consulta no 166 – Cosit, de 09/03/2017, no
âmbito da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime não
cumulativo, “as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de
depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo
com o regime de competência.” As provisões de juros sobre depósitos judiciais
são tributáveis, salvo quando houver disposição legal em contrário. No caso de
depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no 9.703, de
1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos
ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da
solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a
ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurada
pelo regime não cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que
favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito
com acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela
solução.
Desta forma, apenas as provisões relativas a juros sobre depósitos judiciais
tributários é que devem ser tributadas apenas quando da solução favorável do
litígio ou do levantamento antecipado com acréscimos do depósito. Assim sendo,
os depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as variações monetárias
consideradas na base de cálculo do Pis e da Cofins, conforme o regime de
competência, independentemente da disponibilidade financeira. (...)
Desta forma, tendo em vista o disposto no Decreto no 8.426, de 1o de abril de
2015, com vigência a partir de 1o de julho de 2015, são os seguintes os valores
omitidos:

A recorrente aduz que, amparada por uma interpretação distorcida da Solução de
Consulta Cosit 166/2017, a Fiscalização exigiu créditos de PIS e da Cofins decorrentes de supostas
receitas financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais ou extrajudiciais.
Fl. 9654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
121

Assevera que “ao contrário do que pretendeu a Autoridade Fiscal e a DRJ, não há
que se falar na ocorrência do fato gerador de PIS e Cofins sobre supostas receitas financeiras
decorrentes das variações monetárias de depósitos judiciais e extrajudiciais que não são
abrangidos pela Lei no 9.703/98”, bem como que “é evidente que os depósitos efetuados nas
esferas cível e trabalhista possuem definições acerca das suas características e atualizações, de
forma que, em regra, também não permitem a disponibilidade dos recursos ao contribuinte-
depositante”.

Como forma de corroborar esse entendimento, a recorrente destaca as disposições
do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vigente à época dos fatos, que trata dos
depósitos recursais na esfera trabalhista.

Sem razão a recorrente.

O art. 1o da Lei 9.703/1998, vigente à época dos fatos geradores em apreço, assim
dispõe:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes
a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta
Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no
mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito,
após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em
que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou (...) (destaques
nosso)

A ementa, relativa à Cofins, da sobredita Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017,
cujo teor é idêntico ao da ementa relativa à Contribuição para o PIS/Pasep, segue reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência.
Fl. 9655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
122
A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei
no 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência
de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão
somente quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra
caracterizada a ocorrência do fato gerador da Cofins apurada pelo regime não
cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que favorecer o
contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito com
acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela
solução.
A regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
Dispositivos legais: Lei no 5.172, de 25 de 1966, art. 43; Lei no 9.703, de 1998, art.
1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o. (destaques nosso)

A Lei 9.703, de 1998, dispõe a respeito dos depósitos judiciais e extrajudiciais de
tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, não versa a respeito de depósitos efetuados nas esferas cível e trabalhista, em relação aos
quais inexiste previsão legal expressa determinando a ocorrência dos acréscimos ao montante
depositado tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante.

Como bem apontado pelo acórdão recorrido:
Os depósitos judiciais para garantia numa demanda judicial constituem um direito
do depositante, pois, ainda que estejam sob a tutela judicial, fazem parte dos
bens e direitos que compõem a parte ativa de seu patrimônio. A decisão não é
uma condição suspensiva, que poderá fazer com que os depósitos voltem a se
integrar ao patrimônio, mas, ao contrário, a partir da decisão final é que poderão
deixar de pertencer ao contribuinte. Como consequencia, os acessórios da
quantia depositada também representam direito de crédito do contribuinte, e,
dessa forma, a atualização monetária dos depósitos judiciais caracteriza-se como
uma receita financeira, constituindo, assim, em fato gerador da Cofins e da
Contribuição para o PIS.

Vale assinalar o seguinte trecho da Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017, com
trechos transcritos e grifados da Solução de Consulta Cosit 157, de 2014:
14. Além disso, foram consignados os critérios a serem utilizados para fins de
aplicação da regra geral ou da regra excepcional (tendo em vista as demais
legislações que disciplinam outros depósitos judiciais ou extrajudiciais):
30. Desta forma, quanto ao IRPJ e à CSLL, conclui-se que, no caso de
depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no
Fl. 9656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
123
9.703, de 1998, só ocorre o fato gerador: a) quando da solução da lide e na
proporção
que
favorecer
o
contribuinte-depositante
ou
b)
alternativamente, em situações excepcionais, quando o levantamento do
depósito com acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial
antes daquela solução. Aplicável, ainda, tal fundamentação a qualquer
outra esfera onde o acréscimo patrimonial das variações monetárias esteja
legalmente condicionado na mesma forma prevista na Lei no 9.703, de 1998
(acréscimo legalmente estabelecido só quando do sucesso na lide pelo
depositante).
31. Todavia, em se tratando de outro regramento legal (seja ele aplicável na
esfera tributária, civil ou trabalhista), onde não haja determinação expressa
que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a
eventual sucesso na lide pelo depositante, mantém-se a conclusão de
ocorrência da hipótese de incidência do IRPJ para as variações monetárias
ativas decorrentes de atualização do depósito antes da solução da lide,
apropriadas temporalmente de acordo com o regime de competência.
Em relação à contribuição para o PIS e à Cofins, assim está fundamentada a
Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017:
18. No que se refere à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins apuradas pelo
regime não cumulativo, verifica-se que a razão de decidir da Solução de Consulta
Cosit no 157, de 2014, aplica-se perfeitamente a essas contribuições, pois o seu
fato gerador é o auferimento de receita, devendo-se considerar auferida a receita
nos termos do regime aplicável ao IRPJ e à CSLL apurados pelo lucro real (regime
de competência, observadas as regras excepcionais):
Lei no 10.637, de 2002.
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei no 10.833, de 2003.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
19. Cumpre enfatizar que as variações monetárias ativas decorrentes de
atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais, em função de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, devem ser consideradas
receitas financeiras para fins de apuração das referidas contribuições, conforme
dispõe a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998:
Fl. 9657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
124
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para
efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso.
20. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015,
reestabeleceu, para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro
por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, salvo exceções expressas que não
alcançam as receitas tratadas na presente solução de consulta:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente,
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o
caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no
8.451, de 2015)
(...)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de julho de 2015. (grifado)
21. Dessa forma, fica consignado, na presente solução, que as regras e os critérios
definidos na Solução de Consulta Cosit no 157, de 2014, para fins de
reconhecimento de variações monetárias ativas decorrentes de atualização de
depósitos judiciais ou extrajudiciais no âmbito do IRPJ e da CSLL apurados pelo
lucro real, são igualmente aplicáveis à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
apuradas pelo regime não cumulativo. (destaques nosso)
Fl. 9658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
125
Portanto, correto o lançamento lavrado pelas autoridades fiscais atinente às
receitas financeiras em apreço, uma vez que os depósitos judiciais efetuados nas esferas cível e
trabalhista não possuem as mesmas características dos depósitos efetuados ao amparo do
regramento estabelecido pela Lei 9.703, de 1998 e, dessa forma, as variações monetárias ativas
decorrentes de atualização desses depósitos judiciais devem ser reconhecidas, em regra, de
acordo com o regime de competência.
O art. 899 da CLT, citado pela recorrente, trata de um caso específico da legislação
trabalhista, referente à obrigatoriedade de depósito prévio para que seja admitido recurso na
hipótese de condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional nos dissídios
individuais e, ainda, não condiciona a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na
lide pelo depositante, de sorte que não justifica a não adoção pela recorrente do reconhecimento
das variações monetárias ativas decorrentes de atualização dos depósitos judiciais trabalhistas
de acordo com o regime de competência.
A recorrente aduz que a majoração das alíquotas de PIS e Cofins promovida pelo
Decreto 8.426/2015 contrariou frontalmente o princípio da legalidade tributária, motivo pelo qual
esta indevida majoração tributária tem-se por ilegal e inaplicada, bem como que os argumentos
apresentados por ela confirmam a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração de PIS e
Cofins pelo Decreto 8.426/2015, o que deve ensejar, portanto, o cancelamento dos lançamentos
por carência de fundamentação legal.
Como bem apontado pela instância de piso, “a autoridade administrativa, por força
de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade”.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar disposição constante em lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a este capítulo do recurso.
Da multa por Apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas
Aduz a Fiscalização que a autuada informou na EFD-Contribuições créditos
extemporâneos, como Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste referente Crédito
Extemporâneo de PIS e COFINS, informação essa que, no entanto, claramente não se trata de
ajuste.
Fl. 9659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
126
Ressaltam as autoridades fiscais:

É evidente que tal informação não se trata de ajuste. Claro também que a
informação de nota por nota, item a item não foi utilizada por ficar evidente e
facilitar a localização da incorreção.
Desta forma, claro está que a informação incorreta foi inserida a fim de aumentar
o crédito pretendido e dificultar sua localização.
As autoridades fiscais mencionam ainda toda legislação pertinente à multa que
deve ser aplicada em razão da entrega de escrituração fiscal digital com incorreção, à luz do
Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de
agosto de 2015, e afirmam que “com o advento da Lei no 13.670/2018, é aplicável a multa do art.
12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas
ou incompletas”.
A recorrente assevera que as supostas “incorreções” por ela praticadas decorrem
de revisões de sua apuração efetuadas pela própria autoridade fiscal, bem como que inexiste
conduta típica no caso concreto.
Argumenta no sentido de que “não se tem a presença dos requisitos fático-jurídicos
necessários para aplicação da Multa Regulamentar, pois o mero equívoco não autoriza sua
imposição, conforme reconhecido no Parecer Normativo no 03/2013”.
Sem razão a recorrente.
Conforme consignado no Relatório Fiscal e no enquadramento legal da autuação, a
autoridades fiscais aplicaram a multa disposta no art. 12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, a seguir
reproduzido:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) (...) (destaque nosso)
Da leitura da fundamentação constante do Relatório Fiscal, resta claro que, com o
advento da Lei 13.670/2018, é aplicável a sobredita multa do art. 12, inciso II, da Lei 8.218/91 para
o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas ou incompletas, exatamente como
considerado pelas autoridades fiscais.
Aduz a Fiscalização que os recibos de entrega da EFD-Contribuições (fls. 290 e 299),
foram entregues no dia 10/08/2019. Assim, as autoridades fiscais aplicaram a multa da seguinte
forma:
Fl. 9660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
127

Não merece acolhida, portanto, a alegação da recorrente no sentido de que as
supostas “incorreções” por ela praticadas decorrem de revisões de sua apuração efetuadas pela
própria autoridade fiscal, bem como por inexistir conduta típica no caso concreto.
Isso porque foi corretamente aplicada a multa disposta no art. 12, inciso II, da Lei
8.218/91, em razão da apresentação da aludida informação acerca dos créditos extemporâneos de
forma inexata, vale dizer, nos campos da escrituração fiscal digital destinados a ajustes, em
desacordo com as disposições constantes da mencionada legislação para registro de crédito
extemporâneo, consignada no Relatório Fiscal da autuação.
Argumenta a recorrente no sentido de que não se tem a presença dos requisitos
fático-jurídicos necessários para aplicação da multa regulamentar, pois o mero equívoco não
autoriza sua imposição, como reconhecido pela própria RFB no Parecer Normativo RFB no
03/2013.
Não há no mencionado Parecer Normativo RFB no 03/2013 disposição no sentido de
que o mero equívoco não autoriza a imposição da multa e a simples alegação da recorrente no
sentido que se trata de mero equívoco, evidentemente, não tem o condão de eximir sua
responsabilidade pela multa em questão.
Logo, correta a aplicação da multa em questão.
Fl. 9661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
128
Subsidiariamente, a recorrente: (i) defende que a aplicação de penalidade em
âmbito tributário não pode ser feita de forma objetiva, havendo que ser caracterizado o dolo, o
que não ocorreu no presente caso; (ii) suscita o princípio da consunção no âmbito tributário para
afastar a aplicação simultânea da multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo exigido e a multa
regulamentar sobre os valores pretensamente omitidos ou informados equivocadamente; e (iii)
alega que o lançamento vai de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Acerca da responsabilidade pela infração, cumpre destacar que a responsabilidade
é objetiva, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir a obrigação
tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou ou não
prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização. Assim sendo, para caracterizar a infração tributária,
basta a identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente
ou responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Quanto ao princípio da consunção no âmbito tributário, alegado pela recorrente
com vistas a afastar a aplicação simultânea da multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo
exigido e a multa regulamentar sobre os valores pretensamente omitidos ou informados
equivocadamente, também não merece acolhida, uma vez que se trata de multas distintas e com
fato geradores distintos, uma, multa de ofício vinculada ao tributo, aplicada sobretudo em razão
da falta de pagamento do tributo devido, disposta no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, outra,
aplicada em função da prestação de informação de forma inexata, prevista no aludido art. 12,
inciso II, da Lei 8.218/91, ambas de aplicação obrigatória pelas autoridades fiscais, conforme
disposto no art. 142 do CTN – Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Também não procede a alegação no sentido de que houve violação aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, dispostos no art. 2o da Lei 9.784/1999, uma vez que cabe
às autoridades fiscais tão somente aplicar as multas previstas na legislação, em atenção ao
princípio da legalidade, não sendo possível, dessa forma, deixar de aplicar penalidade disposta na
legislação sob argumento de violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Diligência
A recorrente pleiteia a realização de diligência, pois, segundo ela, a auditoria fiscal
realizada foi superficial e não examinou de forma detalhada o processo produtivo, a natureza de
cada despesa glosada e a sua pertinência.
Fl. 9662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
129
Aduz também que a diligência se mostra necessária para que seja excluído o ICMS
da base de cálculo do PIS/Cofins, caso não seja afastada a autuação referente aos lançamentos das
contribuições em apreço relativas aos temperados, massas e farinha de pena, considerando que o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 574.706, sob o rito da repercussão geral, reafirmou
o seu posicionamento pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais
de venda de mercadorias nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Assevera que, conforme planilha elaborada e acostadas aos presentes autos pela
autoridade lançadora, quando do cálculo do valor devido de PIS e Cofins sobre temperados,
massas e farinha de pena, em decorrência da reclassificação fiscal, foi incluído o valor do ICMS na
base de cálculo das referidas contribuições.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se houver dúvida acerca de questão controversa, ao passo que a perícia se presta para
dirimir questão para a qual se exige conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo desnecessária a diligência ou perícia, na medida em
que há elementos suficientes para análise e julgamento do pleito, bem como porque cabe à
recorrente comprovar que determinados bens adquiridos ou serviços contratados caracterizam
insumos, mediante a juntada de informações e, até a apresentação da impugnação, de
documentos comprobatórios, de modo que não cabe diligência para produção de prova a seu
cargo.
Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, não há valor a ser
excluído, uma vez que os valores do ICMS referentes aos lançamentos já foram excluídos no
momento da lavratura das autuações, conforme consignado no Relatório Fiscal:
Tendo em vista a sentença em Mandado de Segurança de no 5014051-
95.2014.4.04.7208, que decide: “Ante o exposto, concedo a segurança para
determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a
inclusão do valor do ICMS incidente nas vendas de mercadorias por ela
realizadas, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS;” e o
informado no PAJ no 11516.720051/2015-52, o valor do ICMS será excluído da
base de cálculo das contribuições exigidas nos autos de infração anexos.
(destaque do original)
Conforme bem observado pelo acordão recorrido, no próprio Relatório Fiscal das
autuações consta expressamente a exclusão do ICMS dos valores lançados:
Fl. 9663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
130
Veja-se que em cada um dos quadros com os “valores omitidos (...)” dos itens
“VI.I.2- Carnes Temperadas”, “VI.I.3- Produtos informados com NCM 1902” e
“VI.I.4- Penas e Farinha de Penas” há uma linha subtraindo os valores do ICMS.
Portanto, indefiro o pedido de diligência formulado pela recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares atinentes à decretação de nulidade dos
autos de infração e de nulidade do acórdão recorrido, bem como de diligência, e, no mérito, dou
provimento, em parte, ao recurso, para reverter as glosas concernentes:
1) aos seguintes medidores: “MEDIDOR TEMP/UMID PORT -40A85 3,6V DIG” e
“MEDIDOR PH BOLSO 1A15PH 1,5V DIG”;
2) a serviço movimentação cross docking;
3) a serviços de repaletização;
4) a aluguéis de empilhadeira, bateria de empilhadeira, paleteira, transpaleteira,
trator, pá carregadeira, caminhão munck, motoniveladora, poliguindaste,
máquina patrola, caminhão hidrojato e retroescavadeira;
5) à locação de uniformes;
6) a serviços portuários, executados no País, vinculados à operação de importação
de insumos, contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados pela Cofins e pela contribuição ao PIS, na sistemática da
não cumulatividade;
7) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao
pagamento das contribuições;
8) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero e de
insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que, em atenção à
Súmula CARF 188, tais serviços tenham sido registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições;
9) ao tópico “Das Demais Alterações necessárias nos ajustes de acréscimo (item
IV.III.1.2.4 do Relatório Fiscal)”, atinentes à locação de uniforme realizada para
os trabalhadores manipuladores de alimentos, e as atinentes à locação de
veículos utilizados nas atividades da empresa, exceto a locação de veículos
destinados ao transporte de carga ou de passageiros.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Fl. 9664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
131
Conselheira JUCILÉIA DE SOUZA LIMA, Redatora designada.

Em que pese o respeito que nutro pelo Ilustre Relator, ouso divergir de seu
posicionamento quanto a imputação da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.

(I)
Da imputação da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com
Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas
Ratificado pelo Ilustre Relator, aduziu a Fiscalização que a Recorrente informou na
EFD-Contribuições créditos extemporâneos, como Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste
referente Crédito Extemporâneo de medicamentos e vacinas.
Sendo assim, com base na Lei no 13.670/2018, imputou à Recorrente a multa do art.
12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas
ou incompletas”, por entender a fiscalização que não se tratava de ajustes.
Por sua vez, a recorrente defende-se ao alegar que não se verificou os pressupostos
da materialidade de aplicação da multa, pois a maneira como foi formalizado o creditamento
extemporâneo não caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade.
Prevê o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, regulamentado pelos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, a imputação de multa regulamentar pelo cumprimento das
obrigações acessórias com incorreções ou omissões.
Veja-se que, a imputação da multa regulamentar se dá pela apresentação
declaração, demonstrativo ou escrituração digital com incorreções ou omissões. Todavia, a
Recorrente prestou informações EFD-Contribuições créditos extemporâneos, como Ajuste
Oriundo de Outras Situações, Ajuste referente Crédito Extemporâneo de medicamentos e vacinas,
o que no meu entender, demonstra a espontaneidade da Recorrente para prestação a informação.
Sendo assim, não vislumbro nos autos pressupostos de materialidade para
imputação da referida penalidade, pois os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente
decorreram da revisão de apurações anteriormente formalizadas por ela perante à RFB.
Trata-se de uma questão de direito, a Recorrente entende que faz jus aos créditos
extemporâneos; à autoridade fiscal cabia o instituto da glosa, que é materialização da ausência do
direito pleiteado, não cabendo, portanto, a glosa e a aplicação da multa concomitantemente.
Nesse sentido, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar imputada
prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Por isso, voto por dar provimento ao presente tópico recursal.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para cancelar a
multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Fl. 9665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.723872/2021-11
132

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 9666
DF CARF MF
Original